Tribunal: CARF
Processo: 19515.720004/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720004/2023-31
ACÓRDÃO
1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TAURUS COMERCIO DE METAIS DO BRASIL EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – CONTRIBUINTE E
RESPONSÁVEL – DIFERENÇAS
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS
Cabe a anulação do lançamento de ofício quando constatado erro na
identificação do sujeito passivo.
A eleição como contribuinte de pessoa jurídica de fachada, inexistente e
com CNPJ baixado pela própria Receita Federal deve ser afastada,
impondo ser imputada tal qualificação à empresa que, utilizando-se da
figura da entidade fantasma, praticou todos os atos que eram efetiva e
comprovadamente seus.
Confirmado assim tal cenário, os lançamentos deveriam ter sido
perpetrados em desfavor da pessoa jurídica que ostentava a condição
de contribuinte (artigo 121, parágrafo único, inciso I, do CTN) e não da
empresa de fachada, adicionando-se a omissão de receitas detectada,
aos montantes registrados na sua escrituração, confirmados pelo SPED e
ECF, apurando-se os novos valores dos tributos devidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário da solidária Atomização de Metais Ômega Ltda. para cancelar
a autuação, tendo os demais itens em discussão perdido o objeto, vencidos o Relator e
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda que davam provimento ao recurso de ofício e negavam
Fl. 10746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
2

provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno
Macêdo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral,
Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 10747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
3

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto somente pela
empresa ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA LTDA. (responsável solidária) em face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil do Distrito Federal (DRJ01) que decidiu
manter em parte os Autos de Infração, tão somente para excluir a responsabilidade solidária da
pessoa jurídica Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1) e de todas as pessoas físicas
(Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite e Julia Cañada de
Mello), mantendo o crédito tributário em litígio e a responsabilidade solidária da empresa
Atomização de Metais Ômega LTDA. (Ômega).
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 10748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
4

Fl. 10749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
5

Fl. 10750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
6

Fl. 10751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
7

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre impugnações apresentadas pelos seguintes responsáveis
tributários: Recuperação de Metais Alumini 1 Ltda. (Alumini), Atomização de Metais Omega
Ltda. (Omega) e Luiz Garcia de Mello (Luiz) - em peça única, André Cañada de Mello (André),
Marina Cañada de Mello Leite (Marina) e Julia Cañada de Mello (Júlia), em face dos autos de
infração de:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 9750 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 17.835.440,70, referente a fatos geradores trimestrais
de 2019, 2020 e 2021 (lucro arbitrado), sendo assim descrito o fato apurado:
"Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2019, 06/2019, 09/2019, 12/2019, 03/2020,
06/2020, 09/2020, 12/2020, 03/2021 e 04/2021 Arbitramento do lucro que se faz tendo
em vista que o contribuinte, devidamente notificado a apresentar os livros e documentos
da sua escrituração, conforme Termo de Intimação no 100-1 e Termo de intimação no 01,
descritos no Termos de Constatação que segue anexo aos autos, deixou de apresentá-los.
(...)
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo..";
Fl. 10752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
8

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 9790 e segs.) pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 8.094.556,98, referente a fatos geradores trimestrais de 2019, 2020
e 2021 (resultado arbitrado), sendo assim descrito o fato apurado:
“OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo..";
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 9833 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 22.511.611,97, referente a fatos geradores de 2019,
220 e 2221 (incidência cumulativa padrão), sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de recolhimento da COFINS em virtude da utilização de créditos oriundos de
notas fiscais irregulares, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal no 1, parte
integrante do presente auto de infração.”;
d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 9826 e segs.) pelo qual foi constituído crédito no
montante de R$ 4.877.515,53, referente a fatos geradores de 2019, 220 e 2221 (incidência
cumulativa padrão), sendo assim descrito o fato apurado:, sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo..”.
Os sujeitos passivos tomaram ciência dos autos de infração nas seguintes datas:
a) a contribuinte (Taurus Com. de Metais do Brasil Eireli) em 03/05/2023, cf. Edital a fls.
9873;
b) o responsável tributário Matheus Regis do Nascimento em 03/05/2013, cf. Edital a fls.
9873;
c) a responsável tributária Julia em 10/05/2023, cf. Edital a fls. 9874;
d) o responsável tributário Luiz em 20/04/2023, cf. AR a fls. 9877;
e) a responsável tributária Marina em 20/04/2023;
f) a responsável tributária Alumini em 04/05/2023, cf. Termo a fls. 9884;
g) a responsável Omega em 04/05/2023, cf. Termo a fls. 9878;
h) o responsável tributário André em 20/04/2023, cf. doc. 9896.
Por sua vez, os responsáveis tributários apresentaram impugnações nas seguintes datas:
a) a responsável tributária Julia apresentou a impugnação a fls. 10422 em 26/05/2023, cf.
Termo a fls. 10421;
Fl. 10753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
9

b) a responsável tributária Marina apresentou a impugnação a fls. 9901 em 20/05/2023,
cf. Termo a fls. 9900;
c) a responsável tributária Alumini apresentou a impugnação a fls. 10372 em 23/05/2023,
cf. Termo a fls. 10372;;
d) a responsável tributária Omega e o responsável Luiz apresentaram a impugnação
conjunta a fls. 10123 em 22/05/2023, cf. Termo a fls. 10121;
e) o responsável tributária André apresentou a impugnação a fls. 10022 em 22/05/2023,
cf. Termo a fls. 10011.
A contribuinte Taurus Com. de Metais do Brasil Eireli e o responsável tributário Matheus Regis
do Nascimento não apresentaram impugnação e, consequentemente foram lavrados os
respectivos TERMOS DE REVELIA, os quais constam respectivamente a fls. 10536 e 10537.
A fls. 10.554, consta o seguinte despacho da Unidade Preparadora:
"As impugnações contidas entre as fls.9899/10531 foram protocolizadas entre os dias
22/05 e 26/05. Todas são tempestivas, considerando que as ciências ocorreram entre os
dias 20/04 e 10/05/2023. Vale destacar que os autuados, TAURUS COMERCIO e MATHEUS
REGIS, não se manifestaram (revelias às fls.10536/10537). Posto isso, encaminhe-se à DRJ
para prosseguimento.".
As impugnações dos responsáveis tributários Marina, Júlia e André aduzem os mesmos
argumentos de defesa e os mesmos pedidos, conforme transcrito abaixo:
"II.1. Nulidade dos Autos de Infração: ausência de indicação de ato praticado com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
11 Como será demonstrado a seguir, os autos de infração são integralmente nulos, pois as
dd. autoridades fiscais buscam a responsabilização da Impugnante, com fundamento no
artigo 135, inciso III, do CTN, sem indicar, ainda que minimamente, quais teriam sido os
atos praticados com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
exigidos pelo dispositivo em referência para autorizar a responsabilização. Leia-se:
(...)
14 Pois bem. Nos presentes autos, a despeito de constar expressamente do
lançamento fiscal que a Impugnante era administradora da empresa Recuperação de
Metais Alumini 1 Ltda. (“Alumini”) no período autuado [requisito A], as dd. autoridades
fiscais não lograram êxito em apontar/descrever qual teria sido a conduta que, no seu
entendimento, configuraria a infração à lei (ou o excesso de poderes) que, por sua vez,
justificaria a responsabilidade pessoal [requisito B].
15 Nesse contexto, aliás, vale consignar que o ÚNICO excerto do TVF (e demais
documentos instrutórios dos autos de infração) destinado a tratar do suporte fático que
culminou na inclusão da Impugnante no polo passivo da autuação é o seguinte:
(....)
16 Como se vê, as dd. autoridades fiscais se limitaram a tecer alegações genéricas e
infundadas que não demonstraram qual ato teria sido praticado pela Impugnante com
excesso de poderes ou com infração lei ou ao contrato social que justificaria a aplicação
do artigo 135 do CTN.
Fl. 10754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
10

17 Como é cediço, a mera alegação (desprovida de suporte probatório ou da descrição
pormenorizada da conduta infracional), não pode, por si só, servir de base para a inclusão
de qualquer sujeito no polo passivo de lançamento fiscal.
18 Nem se alegue, ainda, que a descrição da suposta conduta infracional da Impugnante
estaria descrita em outros excertos do TVF.
19 Isso porque, no restante do TVF, as dd. autoridades fiscais se restringem a relatar
supostas irregularidades da empresa Taurus, não havendo – repise-se, em momento
algum dos autos – uma única ponderação acerca de eventual participação da Impugnante
no que, de acordo com a d. fiscalização, seria um esquema engendrado para fraudar o
Fisco.
20 Não foi demonstrado pelas dd. autoridades fiscais a existência de qualquer vínculo
entre a Impugnante e a empresa Taurus e, principalmente, qualquer ato realizado pela
primeira que tenha nexo causal com a acusação de omissão de receitas.
21 Melhor dizendo, mesmo que, a título argumentativo, se admita que de fato tenha
havido qualquer espécie de fraude nas operações autuadas, as dd. autoridades fiscais
teriam, quando muito, descrito infrações cometidas apenas e tão-somente pela própria
Taurus ou seus dirigentes no exercício de suas atividades e não decorrentes de conduta
realizada pela Impugnante.
22 Diante disso, resta mais do que evidente que, na realidade, as dd. autoridades fiscais
pretenderam incluir a Impugnante no polo passivo apenas e tão somente porque não
conseguiram localizar a empresa Taurus e seus representantes legais, ou seja,
desconsideraram por completo os requisitos previstos no artigo 135, do CTN, para a
imputação de responsabilidade.
23 E, justamente daí, desponta o vício de fundamentação/motivação dos autos de
infração. Tal entendimento, destaque-se, é corroborado pelo Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, em voto proferido no acórdão no 1201-001.825, da 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da Primeira Seção do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”):
(...)
II.2. Nulidade dos Autos de Infração: ausência de indicação de ato praticado com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
26 Como já mencionado na exposição dos fatos, as dd. autoridades fiscais fundamentaram
a responsabilidade solidária da Impugnante e, por conseguinte, sua inclusão no polo
passivo da autuação, também, no inciso I, do artigo 124, do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;”
27 Da simples leitura do dispositivo supra, é possível identificar o requisito indispensável
para a responsabilização solidária pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias,
qual seja, o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
28 Frise-se, faz-se necessário demonstrar a participação, direta ou indireta, das pessoas
indicadas como solidárias no fato gerador ou no ilícito relacionado.
Fl. 10755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
11

29 E, como será exaustivamente demonstrado no mérito da presente impugnação, o
interesse indicado no aludido dispositivo não é de qualquer ordem, mas apenas e tão-
somente o interesse jurídico.
30 Ocorre que, da leitura dos autos de infração ora combatidos é possível verificar que as
dd. autoridades fiscais não lograram êxito em apontar/descrever qual teria sido o
interesse jurídico da Impugnante que, por sua vez, justificaria a responsabilidade solidária.
31 Nesse contexto, vale reprisar os apontamentos das dd. autoridades fiscais para
supostamente justificar a responsabilização:
(...)
35 É flagrante, nesse sentido, a ofensa ao princípio da motivação, pois não há uma linha
sequer no TVF (ou em qualquer outro documento que instruiu os autos de infração) que
aponte/descreva o interesse jurídico da Impugnante que teria dado ensejo à sua
responsabilização.
36 E, mesmo em relação aos fatos trazidos pelas dd. autoridades fiscais para justificar a
responsabilização solidária, como por exemplo, de que a Impugnante teria se beneficiado
de recursos financeiros da Taurus ou da Ômega, não há nenhuma prova concreta ou
sequer indício nesse sentido, mas mera retórica argumentativa.
37 Assim, ainda que pudesse ter havido qualquer espécie de fraude, o que se considera
apenas para argumentar, as dd. autoridades fiscais teriam, quando muito, descrito
infrações cometidas pela própria Taurus no exercício de suas atividades que, frise- se, não
tem nenhuma relação jurídica com a Impugnante.
38 Nesse contexto, está claro que o suposto benefício financeiro é irrelevante, como se
depreende da jurisprudência do CARF, reproduzida a seguir:
(...)
39 Oportuno destacar que a própria Receita Federal do Brasil já se posicionou neste
mesmo sentido ao analisar o artigo 124 do CTN, conforme se verifica do seguinte trecho
do Parecer Normativo COSIT/RFB n. 04/2018, reproduzido a seguir:
“16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I
do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.”
(...)
III. MÉRITO
III.1. Da ilegitimidade passiva da Impugnante: ausência de ato praticado com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos
41 Como já demonstrado, os autos de infração estão eivados de nulidade, por vício na
motivação apresentada para justificar a inclusão do Impugnante no polo passivo da
autuação.
Fl. 10756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
12

42 A despeito disso, mesmo que tal nulidade seja superada – o que se admite somente a
título argumentativo –, não há justificativa para imputar à Impugnante a responsabilidade
pessoal pelos créditos tributários objeto dos presentes autos. Explica-se.
43 Como se verifica do TVF, as dd. autoridades fiscais incluíram a Impugnante no polo
passivo por esta ser sócia e administradora da empresa Alumini, como se tal fato fosse,
por si só, suficiente para responsabilizá-la.
44 Ainda, foi indicado que a Impugnante teria se beneficiado de recursos financeiros das
empresas Taurus, Alumini e Ômega.
45 Contudo, as duas razões apontadas pelas dd. autoridades coatoras, além de não
comprovadas, não indicam que a Impugnante teria agido com excesso de poderes,
infração à lei ou contrato social e estatutos, afastando-se, de pronto, a responsabilidade
pessoal nos presentes autos.
46 É o que se passa a demonstrar.
47 Como já exposto anteriormente, consta no caput do artigo 135, do CTN, que
a responsabilidade pessoal decorre de ação direta do gestor (a) com excesso de poderes
ou (b) em infração de lei, contrato social ou estatutos.
47.1 E, a violação de lei tributária, por si só, não basta para a imputação de
responsabilidade pessoal. Deve haver violação da lei societária por meio de um ato com
excesso de poderes. Confira-se a doutrina nesse sentido:
(...)
47.2 Depreende-se, assim, que as expressões “excesso de poderes” e “infração de lei,
contrato social ou estatutos” não coexistem de forma alternativa (“ou”), mas, sim, com
caráter complementar (“e”), pois o ato com excesso de poderes é que configura violação à
ordem societária.
47.3 Assim, a “violação de lei” mencionada se refere à lei societária, no contexto da
administração da sociedade, conforme ensina de Renato Lopes Becho sobre a melhor
interpretação do artigo 135 do CTN:
(...)
48 Evidentemente, a exegese do artigo 135 do CTN não poderia ser de que o simples
descumprimento de qualquer lei ensejaria a responsabilidade pessoal, pois, nesse caso, o
mero descumprimento de obrigação tributária geraria automaticamente a sujeição
passiva dos gestores da pessoa jurídica.
48.1 Tal interpretação acarretaria inaceitável confusão entre a pessoa jurídica e as pessoas
físicas que com ela tivessem qualquer vínculo.
48.2 Afinal, se levada às últimas consequências, tal premissa configuraria o precedente
perigosíssimo de se permitir a total supressão da personalidade jurídica atribuída pelo
legislador à pessoa jurídica – absurdo jurídico que, como se sabe, não é admitido no
ordenamento jurídico brasileiro.
49 É por tal razão, inclusive, que a simples exigência de multa qualificada na autuação não
permite a responsabilização automática de terceiros. Nesse sentido, leia-se o seguinte
trecho da ementa do acórdão n.o 1103-001.056:
Fl. 10757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
13

“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. A manutenção da multa
qualificada não é elemento, de per se, que permita a automática conclusão de que o sócio
administrador tipificou o art. 135, III, do CTN. Sua incidência exige plus, em relação à
conduta da contribuinte. Não houve, no caso, demonstração de uso de artifícios por parte
do sócio administrador, ou seja, de que tenha orquestrado ou comandado a omissão de
receitas. Responsabilidade solidária afastada.” (g.n.)
49.1 Exatamente por isso, também, é que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) se consolidou na Súmula 430, segundo a qual o simples inadimplemento de
obrigação tributária pela pessoa jurídica não enseja a responsabilização pessoal dos seus
gestores.12
50 Diga-se, ainda, que não basta a mera violação aos estatutos societários, sendo
necessário também que esse ato (causa) produza, por si, a tributação (efeito). Dessa
forma, a própria infração aos atos societários deve ocasionar no fato gerador do imposto.
“Em matéria de responsabilização pessoal do administrador, parte-se de um fato concreto
violador da lei ou estatutos, para, dele, se imputar ao administrador a tributação que
incida sobre essa infração, que também terá de ser um fato gerador.”13 (g.n.)
51 Transpondo-se tal raciocínio à operação autuada, vê-se que a Impugnante JAMAIS
poderia ser pessoalmente responsabilizada pelos créditos tributários objeto dos presentes
autos, haja vista que agiu em estrita conformidade com as prerrogativas que lhe foram
conferidas pela própria lei societária.
52 As próprias dd. autoridades fiscais reconhecem, ainda que tacitamente, tal fato, pois
em nenhuma linha do TVF foi indicada e, principalmente, provada, qual teria sido a
infração à lei ou a atos societários que a Impugnante teria cometido.
53 Nesse contexto, para justificar a responsabilização pretendida pelas dd. autoridades
fiscais, era imprescindível que estas demonstrassem, de forma clara e inequívoca, qual
teria sido o ato realizado, especificamente pela Impugnante, que constituiu infração à lei
ou ao contrato social.
54 E, deveriam demonstrar, também, que tal ato teria sido cometido de forma dolosa pela
Impugnante, isto é, com a intenção de lesar o erário, bem como o seu nexo causal com a
infração apontada pelas dd. autoridades fiscais, qual seja, omissão de receitas.
55 As dd. autoridades fiscais, contudo, tão-somente apontaram o fato de que a
Impugnante é administradora da empresa Alumini.
56 No entanto, a mera função de administradora da Alumini, empresa que sequer é o
sujeito passivo principal das autuações ora combatidas, não é justificativa válida para
motivar a responsabilização.
57 Ademais, não há que se confundir a pessoa jurídica com as pessoas que integram o seu
quadro societário.
58 Tal regra está expressa desde o Código Civil de 1916 e, como não poderia ser diferente
segue vigente no Código Civil de 2002, conforme se verifica, respectivamente, a seguir:
(...)
Fl. 10758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
14

59 É por tal razão que a responsabilização, nos termos do artigo 135, do CTN, somente é
possível quando demonstrada e comprovada a conduta infracional cometida de forma
dolosa exclusivamente pelo administrador.
60 Como não houve a demonstração de qualquer conduta infracional por parte da
Impugnante, não há suporte fático para a aplicação do disposto no artigo 135, do CTN.
61 Diante de tudo quanto exposto, deve ser afastada a responsabilidade pessoal da
Impugnante, (a) seja por absoluta atipicidade, (b) seja por ausência de demonstração de
qualquer ato específico que tenha implicado na ocorrência dos fatos geradores originários
dos créditos tributários objeto dos presentes autos.
III.2. Da indevida aplicação do art. 124, inciso I, do CTN
62 Como demonstrado acima, em sede de preliminar, a autuação ora combatida está
eivada de nulidade, uma vez que as dd. autoridades fiscais sequer precisaram qual teria
sido o interesse jurídico da Impugnante a justificar a sua responsabilidade solidária, ou
seja, o lançamento fiscal é nulo pois carece de indispensável motivação, motivo pelo qual
aludida responsabilização deve ser imediatamente afastada.
63 Não obstante, caso a referida preliminar seja superada, o que se admite apenas para
argumentar, é de rigor o afastamento da responsabilidade imputada à Impugnante, uma
vez que a hipótese do inciso I, do artigo 124 do CTN não está presente.
(...)
67 Vê-se que o art. 121 define o sujeito passivo da obrigação tributária como a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo, ou da penalidade pecuniária, denominando-se
contribuinte, quando detiver relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador, ou responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte,
a sua obrigação decorrer de disposição expressa de lei.
68 Assim, concretamente, o sujeito passivo, seja contribuinte, seja responsável, é quem
possui o dever de recolher o tributo aos cofres públicos. No caso do responsável, a lei
tributária pode atribuir-lhe a responsabilidade em caráter exclusivo, afastando a do
contribuinte, ou não, atribuindo-a a este em caráter supletivo (CTN, art. 128).
69 É nesse contexto que deve ser compreendido o art. 124 do CTN, acima transcrito, que
não traz em seu bojo hipótese de responsabilidade tributária, mas apenas regula as
situações em que duas ou mais pessoas, enquanto contribuintes ou responsáveis,
respondem solidariamente pelo crédito tributário.
70 Observa-se, assim, desde já, que nenhuma das situações previstas no art. 124 do CTN
se aplica ao caso da Impugnante, pois pessoas físicas não são “contribuintes originários”
ou “contribuintes propriamente ditos” do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
71 Com efeito, enquanto a hipótese do inciso II do art. 124 diz respeito às pessoas
expressamente designadas por lei, a do inciso I prescreve que duas ou mais pessoas
podem se apresentar na condição de sujeito passivo da obrigação principal, obrigando-se
cada uma delas pelo crédito tributário, quando tiverem “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Fl. 10759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
15

72 E, no presente caso, para pretensamente justificar a responsabilidade solidária da
Impugnante, as dd. autoridades fiscais afirmaram que esta teria se beneficiado de
recursos financeiros das empresas Taurus, Alumini e Ômega.
73 Contudo, de início, há que se destacar que suposto benefício financeiro em questão
não restou comprovado, ainda que de forma superficial.
74 Não obstante as dd. autoridades fiscais indiquem que a Impugnante se beneficiou de
recursos financeiros das empresas Taurus e Ômega, não há qualquer evidência nesse
sentido no TVF.
75 Frise-se, não foi demonstrado pelas dd. autoridades fiscais qualquer ingresso financeiro
em conta bancária da Impugnante cuja fonte tenham sido as empresas Taurus e Ômega.
76 A Impugnante, na qualidade de sócia e administradora da empresa Alumini, recebe
recursos financeiros apenas e tão-somente desta, o que é absolutamente legítimo e
corriqueiro.
77 O recebimento de doações do Sr. Luiz Garcia de Mello e da Sra. Salete do Valle Cañada
(a qual sequer integra o polo passivo das autuações ora combatidas), seus pais, é,
igualmente lícito e comum.
78 Nesse contexto, importante reiterar que a presente autuação decorre de alegada
omissão de receitas da empresa Taurus, que não teria comprovado a origem dos valores
creditados em suas contas bancárias.
79 Tal fato, evidentemente, não tem nenhuma correspondência com as doações recebidas
pela Impugnante ou com eventuais recursos recebidos da empresa Alumini.
80 Ademais, ainda que o suposto benefício financeiro alegado pelas dd. autoridades fiscais
realmente existisse, ele, por si só, não é argumento válido para justificar a solidariedade
em questão, uma vez que não configura o “interesse comum” previsto no artigo 124 do
CTN.
81 É imperativo que as dd. autoridades fiscais interpretem o referido dispositivo legal com
rigor técnico, visto que o termo “interesse comum” possui significado próprio e
indissociável, não se confundindo com o “interesse econômico” ou qualquer outro tipo de
interesse.
82 A esse respeito, são precisos os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, para quem:
“Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não
recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que se aponte um
‘interesse comum’. Eles podem ter ‘interesse comum’ em lesar o Fisco. Pode o comprador,
até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter recolhido o imposto que
devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por isso, já que a inadimplência do
vendedor poderá ter sido refletida no preço. Ainda assim, comprador e vendedor não têm
‘interesse comum’ no fato jurídico tributário.” (Direito Tributário, Saraiva, 2011, p. 476)
83 Assim, para extrair a verdadeira norma jurídica do inciso I do art. 124, é preciso
distinguir situações em que as pessoas possuem “interesse comum” no fato gerador, o
que lhes coloca na situação de sujeito passivo solidário, daquelas que envolvem outros
tipos de interesses, que não trazem, a princípio, qualquer consequência na seara fiscal.
Fl. 10760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
16

84 Atualmente, essa questão encontra-se devidamente solucionada pela doutrina e pela
jurisprudência, administrativa e judicial, consagrando o entendimento de que o “interesse
comum”, a que alude o inciso I do art. 124, é caracterizado apenas e tão- somente em
situações envolvendo pessoas situadas do mesmo “lado” da relação jurídica, eleita pela lei
como fato gerador de determinado tributo, não havendo que se falar em interesse
comum se as pessoas ocupam posições distintas naquela relação jurídica, como se
depreende da lição do então Procurador da Fazenda Nacional e atualmente
Desembargador do E. TRF da 2a Região Marcus Abraham, “verbis”:
(...)
94 A jurisprudência administrativa não destoa desse entendimento e reconhece que o
interesse econômico ou a eventual participação em acontecimentos relacionados ao fato
gerador não define o vínculo de solidariedade.
95 Nesse sentido, oportuno destacar que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão no 1201-002.082, de
15.03.2018, decidiu que não há solidariedade entre a pessoa jurídica e os seus sócios,
enquanto administradores, no que diz respeito aos tributos por ela devidos. Confira-se:
(...)
97 O inciso I do art. 124 do CTN, por conseguinte, é aplicável às pessoas que têm
qualidade para ser sujeito passivo da obrigação tributária, não contemplando situações
relacionadas a atos ilícitos, que em tese poderiam ser alcançadas pelo art. 135 do CTN.
98 Nesse contexto, o inciso I do art. 124 do CTN é absolutamente inaplicável para
sustentar a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, posto que o polo passivo das respectivas
obrigações tributárias somente pode ser composto pelo contribuinte pessoa jurídica.
99 Por essa razão, o acórdão no 1101-00.736, afastou a imputação de responsabilidade a
terceiros que não ocupam a mesma posição do contribuinte em relação ao fato gerador
da obrigação tributária, concluindo que em relação aos tributos nos quais o polo passivo é
constituído unicamente pelo contribuinte, não se aplica a regra do inciso I do art. 124,
“verbis”:
(...)
102 Com a devida vênia, o que ocorre no presente caso é uma interpretação equivocada
do art. 124 do CTN por parte da dd. autoridades fiscais. Isso porque esta ignora
completamente todo o racional exposto acima e busca atingir terceiro que não tem
nenhum vínculo jurídico com a sociedade autuada, ou seja, a Impugnante não realizou
nenhum fato gerador em conjunto com a sociedade empresária autuada.
103 Importante destacar que nem mesmo as dd. autoridades fiscais sustentam que a
Impugnante teria realizado conjuntamente o fato gerador objeto de autuação, ou seja, as
próprias dd. autoridades fiscais reconhecem, implicitamente, a indevida aplicação da
responsabilidade solidária.
(...)
105 Ante o exposto, resta inequivocamente demonstrado que o art. 124 do CTN não se
aplica ao caso concreto, pois a Impugnante não realizou o fato gerador conjuntamente
Fl. 10761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
17

com a pessoa jurídica autuada e, portanto, não tem interesse jurídico apto a autorizar a
responsabilização pretendida.
III.3. Da decisão de primeira instância proferida nos processos administrativos
originados do TDPF no 08.1.18.00-2019-00292-7
106 Em diversas passagens do TVF, as dd. autoridades fiscais citam que a Impugnante foi
incluída como responsável solidária nos autos de infração lavrados em face da empresa
Ômega, para a exigência de IPI, PIS e COFINS, referente aos anos-calendários de 2017 e
2018, decorrentes do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (“TDPF”) no
08.1.18.00-2019-00292-7.
(...)
112 No presente caso, como exaustivamente demonstrado acima, as dd. autoridades
fiscais não lograram êxito em fazer tal prova, uma vez que não foi evidenciada a
participação da Impugnante em qualquer ilícito bem como no fato gerador, há, apenas e
tão-somente, a alegação de que esta teria auferido benefício econômico, o que sequer foi
comprovado.
113 Dessa forma, conclui-se, novamente, pela ausência de qualquer fundamento apto a
justificar a inclusão da Impugnante no polo passivo das autuações ora combatidas.
III.4. Da improcedência do lançamento fiscal
114 Ainda que se entenda cabível a inclusão da Impugnante como responsável solidária
pelos tributos lançados contra a empresa Taurus, o que se admite apenas para fins de
argumentação, não se pode deixar de mencionar que os respectivos autos de infração não
se conformam à legislação tributária em vigor.
115 Assim, na remota hipótese desta impugnação não ser acolhida, a Impugnante se
reporta aos fundamentos da defesa apresentada por aquela empresa e pela empresa
Alumini, devendo ser considerados como integrantes desta, os quais conduzem ao
cancelamento das exigências fiscais.
IV. PEDIDOS
116 Diante do exposto, a Impugnante requer, preliminarmente, que seja reconhecida a
nulidade dos autos de infração por falta de motivação/fundamentação, já que as dd.
autoridades fiscais não lograram êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a
infração realizada pela Impugnante que supostamente teria dado suporte à solidariedade
passiva, prevista no artigo 124, inciso I, do CTN e à responsabilidade prevista no artigo
135, inciso III, do CTN.
117 No mérito, caso as preliminares acima não sejam acolhidas, o que se admite apenas a
título argumentativo, há de ser afastada a responsabilidade solidária da Impugnante,
tendo em vista que não foi comprovado o interesse comum no fato gerador, assim como
qualquer conduta fraudulenta por parte da Impugnante.
118 Entende a Impugnante que trouxe aos autos todos os documentos necessários para
suportar o pleito acima. Não obstante, caso assim não se entenda, requer seja
determinada a realização de diligência a fim de comprovar o quanto alegado na presente
impugnação.
Fl. 10762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
18

119 Requer, por fim, que todas as intimações e/ou comunicações referentes a estes autos
sejam feitas e remetidas em nome da Impugnante, em sua caixa postal do domicílio
tributário eletrônico.".
Os responsáveis tributários Ômega e Luiz Garcia apresentaram impugnação conjunta, na qual
aduzem os seguintes argumentos de defesa e pedidos:
"Ante o exposto, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão,
enquanto estiver em trâmite o presente procedimento administrativo, nos termos do 151,
inciso III do Código Tributário Nacional.
IV – NULIDADES
IV.I - DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Destaca-se que não é só a ausência de atendimento às regras formais (art. 10 do Decreto
no. 70.235/75), que acarreta a nulidade do auto de infração, isto porque o procedimento
fiscal visa atingir finalidades que ofereçam segurança ao fisco e o contribuinte.
Segundo consta no “caput” do art. 2o. da Lei no. 9.784/99, a motivação, razoabilidade e
proporcionalidade são um dos Princípios que regem a
Administração Pública:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (G.n).
No entanto, diversas pessoas jurídicas que teriam que ser intimadas a prestar informações
e apresentar documentos, que justificariam os recebimentos de valores que foram
creditados em suas contas correntes, a partir de movimentações das contas da TAURUS
nos Bancos Bradesco e Santander, simplesmente não foram intimadas, ou se foram
intimadas, apresentaram esclarecimentos vagos, sem liame como os Impugnantes:
São essas:
- BETERSON ELIAS DE AMORIM FUNILARIA E PINTURA - C2J CONSTRUTORA E
DESENVOLVIMENTO
- CHEDID ODONTOLOGIA S/A LTDA.
- CIIA - CENTRO DE INTELIGÊNCIA E APOIO LTDA.
- DMX TRATORES PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
- FEL COMÉRCIO DE ÁUDIO, VÍDEO E SOM EIRELI
- F.X. FUNDAÇÕES E ESTACAS STRAUSS LTDA, - GP SANTOS IMÓVEIS - G.P SANTOS
IMÓVEIS
- JM IMPERIO MOVEIS LTDA.
- LUSON VEICULOS
- MARBUS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
- MARTINS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
- PP POING COMERCIO E ENTRETENIMENTOS EIRELI
Fl. 10763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
19

- S.A.T ALUMINIOS LTDA.
- TR AR CLIMATIZAÇÃO LTDA.
- V.C. LOCAÇÕES
- VENICE-VIAGENS E TURISMO LTDA.
- VILLELA IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
- W. GARBOS BANDEIRA DA SILVA – SERV. COM. DE PNEUS - YN EMPREENDEDORISMOS E
NEGÓCIOS LTDA.
- ZAROTTI ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - CBL SERVIÇOS EIRELI
- MIRAGAIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA.
- REINALDO WILLIANS MODA
Para os atos administrativos terem eficácia, é imprescindível que se esclareça os motivos
pelos quais foram praticados, e no caso em comento está se atribuindo responsabilidade
tributária à OMEGA em relação à TAURUS a partir de intimações sem respostas ou com
respostas sem qualquer ligação com a Impugnante, o que não pode ser admitido.
Outrossim, não se trata do fato de os Impugnantes não concordarem com os termos do
relatório fiscal, mas sim de não concordarem com subjetividades, que não se confundem
com presunções possíveis de aceitação segundo previsto no art. 293 do Decreto no.
9.580/18.
Assim, não parece ser razoável e nem proporcional que diversas pessoas intimadas não
tenham oferecido qualquer informação que atribua aos Impugnantes uma
responsabilidade tributária, e mesmo assim estes tenham sido responsabilizados por uma
“dívida” em valor superior a R$ 50 milhões.
A mesma ausência de fundamentação quanto aos Impugnantes ocorreu quando intimadas
as seguintes pessoas físicas para prestarem informações: ANDERSON ANDRÉ CORREIA
SANTANA, CHRISTIAN APARECIDO ALVES, DAMARIS DE AMORIM SOUZA CORREIA,
DANIELA CAVALCANTE GOMES, HENRIQUE PICOLOTTO SCHEFFER, JESSICA DA SILVA
COSTA, KLEBER SANDI FOGAÇA, LEONARDO MAMORU HIGA, MARINA CAÑADA DE MELLO
LEITE, NAYARA JENIFFER ESPIRIDIÃO PALMA, TIAGO DA CRUZ, VICTOR HUGO FABOTTI
DELGADO, ANDRÉ DE SOUZA MARTINS e MARCO ANTONIO VILELA.
Em especial às pessoas físicas, deveria ter constado no termo de relatório fiscal se as
contas das quais foram realizados os depósitos tinham co-titulares:
Súmula CARF no. 29: Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de
cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares.
Neste sentido, aplicando-se inclusive súmula do egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de rigor a anulação dos Autos de infração em razão da ausência de
motivação, visto que não foram prestadas informações e nem documentos que envolvam
a OMEGA pela maioria das pessoas intimadas, bem como não houve comprovação pela
Fl. 10764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
20

Autoridade Fiscal de que as contas de pessoas físicas não possuíam co-titulares, de modo
a atrair o disposto na Súmula 29 do CARF, OU caso assim Vossas Senhorias não entendam,
que seja determinada a exclusão da base de cálculo dos valores referentes às pessoas
indicadas.
Caso seja superado este ponto, que já seria suficiente para determinar a anulação dos
Autos de Infração, requer a apreciação do mérito da presente Impugnação, passando a
serem realizadas as considerações iniciais para tanto.
IV.II - DA IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Vigora no processo administrativo fiscal a Primazia da Realidade dos fatos sobre a forma
jurídica dos atos, o qual propugna que havendo divergência entre a realidade das
condições efetivamente ajustadas numa determinada relação jurídica e as verificadas em
sua execução, prevalecerá a realidade dos fatos.
Assim, o Princípio da Verdade Material objetiva descobrir se realmente ocorreu (ou não) o
fato gerador.
Os Impugnantes comprovarão que a relação que mantiveram com a TAURUS foi de
proceder o beneficiamento de matérias-primas entregues pelos clientes desta. Somente
nas relações com a PRODEM e com a COMELIT foram creditados nas contas correntes
destas empresas, recursos de titularidade da empresa TAURUS, a pedido da OMEGA.
Contudo, estas importâncias foram de R$ 25.563,80, R$ 56.296,90 e de R$ 56.582,10,
frente à exigência, pelo Auto de Infração em epígrafe, de um montante de quase 50
milhões de tributos (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL), o que, por óbvio, ofende aos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Os Impugnantes foram responsabilizados com fundamento no art. 124, inciso I do Código
Tributário Nacional, quando se teria interesse comum na situação constitutivo dos fatos
geradores dos tributos em cobrança e porque seriam “os reais beneficiários e os
responsáveis pelos recursos financeiros movimentados nas contas correntes da TAURUS”,
o que, supostamente, atrairia a aplicação do art. 135, inciso III do Código Tributário
Nacional.
No entanto, não restou comprovada a prática de qualquer ato com infração de lei, que
seria capaz de atribuir ao Impugnante (Sr. Luiz) a posição de diretor, gerente ou
representante da TAURUS.
Nota-se uma total irregularidade na tipificação da suposta responsabilidade dos
Impugnantes, na medida que eles não tiveram interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação (inciso I do art. 124 do CTN) e sequer houve o
enquadramento legal pelo inciso II do mesmo dispositivo legal. Assim, não se pode atribuir
responsabilidade às “pessoas expressamente designadas em lei”, se a fundamentação
jurídica do auto de infração assim não indica.
(...)
Mesmo que se fosse aplicada a norma do inciso III do art. 135 do Código Tributário
Nacional, o que se admite apenas pelo amor ao debate, restaria ausente o requisito de
que os Impugnantes teriam infringido a lei, para atribui-los uma posição de diretor,
gerente ou representante da TAURUS.
Fl. 10765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
21

(...)
A obrigação tributária admite apenas dois sujeitos passivos: o contribuinte ou o
responsável. Mesmo que seja de competência da autoridade administrativa identificá-lo
(art. 142, “caput” do Código Tributário Nacional), está restrita a uma das duas
possibilidades existentes, não podendo inventar uma terceira posição, sob pena ao não
realizar o lançamento de forma adequada, ser-lhe atribuída responsabilidade funcional
(parágrafo único do mesmo dispositivo legal):
(...)
Assim, os lançamentos consubstanciados no Auto de Infração merecem ser anulados, pela
ausência de regular fundamentação jurídica.
V – DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA OMEGA
A Atomização de Metais Omega é focada no segmento de atomização de metais, com
tecnologia de última geração na produção de alumínio em pó, com capacidade de 2.000
(duas mil) toneladas e na produção de ligas de alumínio, cuja capacidade é de 3.500 (três
mil e quinhentas) toneladas mensais.
A OMEGA atualmente conta com mais de duzentos empregados de forma direta, isto sem
contar os empregos indiretos por ela gerados e a economia que ela impulsiona, vez que
seus funcionários e terceirizados ao auferirem renda, contribuem com a economia
brasileira por meio da aquisição de vestuários, calçados, alimentos, entre outros.
Além disto, o setor siderúrgico possui uma relevante participação no Produto Interno
Bruto (PIB) do país, na medida que auxilia as indústrias, a construção civil e o setor
automobilístico.
E assim, a OMEGA iniciou sua atuação com foco no segmento de atomização de metais,
com tecnologia de última geração na produção de alumínio em pó em diferentes
granulometrias.
Em 2013, houve uma ampliação para o mercado de fundição de metais visando atender a
necessidade da sociedade de reciclar resíduos de alumínio e devolver o metal em diversas
formas e composições químicas como matéria prima para diversos segmentos.
Por meio da reciclagem de cerca de 4 (quatro) mil toneladas de resíduos de alumínio por
mês, a OMEGA produz e comercializa ligas de alumínio em diversos formatos como:
tarugo, líquido, lingotes e em pó. Tudo isto com foco em sustentabilidade, controle de
qualidade, respeito, transparência e agilidade no atendimento.
Ou seja, trata-se de uma empresa com enorme função social e ambiental, vez que produz
alumínio secundário com enorme ajuda ao meio ambiente, haja visto que 100% de seus
insumos são alumínios já utilizados e por ela reciclados.
A empresa oferece todo o suporte técnico/comercial e está em constante atualização na
busca da excelência para garantir a entrega da máxima qualidade da pureza e
especificação das ligas metálicas.
Em relação à sustentabilidade, a OMEGA transforma mais de 4 (quatro) mil toneladas/mês
de sucata em alumínio secundário (alumínio proveniente da reciclagem).
Fl. 10766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
22

O alumínio primário é obtido a partir do minério bauxita. Vale ressaltar que o processo de
extração deste minério, assim como dos demais, é uma atividade que provoca intenso
impacto do solo e dos corpos hídricos.
Para extrair o alumínio é feito um processo de refino da bauxita que resulta em um pó
branco, parecido com o açúcar, a alumina. Em seguida, a alumina passa por um processo
eletroquímico e é transformada em alumínio.
Por sua vez, a reciclagem deste metal economiza 95% (noventa e cinco por cento) de
energia elétrica em relação ao processo de produção de alumínio primário. A reciclagem
de um quilo de alumínio economiza a extração de cerca de quatro quilos do minério
bauxita.
Para gerar um quilo de alumínio são necessárias cerca de 75 (setenta e cinco) latinhas de
refrigerante, suco ou cerveja. As latas de alumínio são usadas em larga escala pelas
indústrias. Porém, não são somente as latinhas de alumínio que se consubstanciam como
matéria-prima.
Caso estas latinhas não fossem recicladas, seus prováveis destinos de descarte seriam os
aterros sanitários ou, na pior das hipóteses, rios e terrenos. Como elas levam entre 100
(cem) e 500 (quinhentos) anos para se decompor no solo, e a poluição gerada por elas
seria imensa com grandes prejuízos ambientais.
A assertiva é tão verídica que a Impugnante, em razão do seu setor de atuação, é
beneficiada pelos artigos 46 e 47 da Lei no. 11.196/2005 (Lei do Bem), com a suspensão
da incidência do PIS/COFINS na venda de alumínio para empresas do lucro real.
Ainda, há o ato declaratório RFB no. 15/2007 que dispõe sobre o desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional.
O alumínio quando depositado em aterro sanitário, produz metais pesados capazes de
infiltrar no lençol freático e, assim, contaminar a água, que se torna imprópria para o
consumo.
Portanto, a reciclagem destas latas e de demais resíduos é de fundamental importância
para o meio ambiente.
VI – DA OPERAÇÃO DE BENEFICIAMENTO PRESTADA PELA OMEGA À TAURUS
Falando agora da Autuada principal, fato é que a “Taurus” possuía fornecedores que
vendiam sucatas, borras de alumínio e lingotes de alumínio secundários para a OMEGA
beneficiá-los e transformá-los em ligas de alumínio e lingotes de primeira linha.
E para a realização do beneficiamento destas matérias-primas, a entrega destas ocorria
diretamente na sede da OMEGA.
Tal fato é incontroverso no próprio relatório fiscal, conforme provas pelo própria
autoridade fiscalizadora.
E uma vez recebida a sucata de alumínio, era realizado o beneficiamento pela OMEGA,
transformando a sucata de alumínio em alumínio secundário na forma encomendada pela
“Taurus”, e esta retirava sua mercadoria beneficiada por sua conta e ordem e as remetia
diretamente para os seus clientes.
Fl. 10767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
23

Isso porque, segundo o representante da “Taurus”, Sr. Leonardo Higa, assim fazia pois os
seus clientes se localizavam na região Sudeste e a “Taurus” detinha sua sede na região Sul,
não fazendo o menor sentido fazer o caminhão voltar para Santa Catarina, para então
remeter aos clientes no estado de Minas Gerais, por exemplo.
A fim de elucidar como acontecia a operação de beneficiamento, segue imagem a seguir:
(...)
Como descrito no site da empresa Impugnante, o sistema de beneficiamento operado na
OMEGA Metalurgia separa e identifica as sucatas (no caso em comento, não somente
sucatas) por cliente, para a classificação, análise e processamento.
Segue informando que “(...) é uma estrutura a serviço dos clientes OMEGA para
transformação e refusão das suas ligas, com as vantagens da mão de obra terceirizada,
economia e agilidade. A garantia de um processo seletivo para cada cliente, sem contato
com outras sucatas (ou outros materiais), amparado pela rigorosa análise do
espectrômetro, deixa o cliente seguro e com a certeza de contar com a especificação
exata da liga que já vem utilizando”.
O beneficiamento de sucatas e de outros materiais é prestado pela OMEGA para a
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e para a Novelis, por exemplo, segundo atestam
os contratos firmados entre as partes, notas fiscais (industrialização efetuada para outra
empresa ret. de mercadoria - CFOP 6902) e os comprovantes de remessa de encomendas
(Docs anexos).
Tal comentário é de importante relevância para demonstrar ao nobres julgadores o perfil
dos clientes da OMEGA, grandes indústrias com regras de compliance e que jamais se
relacionariam com a OMEGA se esta praticasse atos suscitados no relatório fiscal.
VII – DAS EXPOSIÇÕES SOBRE O TERMO DE RELATÓRIO FISCAL VII.I – CONSIDERAÇÕES
INICIAIS
Inicialmente, a parte Impugnante deixa de tecer comentários sobre o início do
procedimento de fiscalização instaurado pela Auditoria Fiscal, por tratar de argumentos
que se referem à Taurus, exclusivamente (parágrafos 1 ao 43 do relatório fiscal).
As situações narradas que são de interesse para a defesa da parte Impugnante estão no
item “3.5 - da representação para fins de baixa de ofício no CNPJ”, em que consta que a
partir de um procedimento administrativo instaurado em 2021 (autuado sob no.
15746.720520/2021-29) houve a declaração de baixa de ofício do CNPJ da empresa
TAURUS, com data retroativa para a data de constituição daquela (23/01/2019), publicado
pela DRF-Anápolis-GO em 09/07/2021.
A empresa Impugnante emitiu notas fiscais de remessa para industrialização por
encomenda em desfavor da empresa Taurus, nos anos-calendários de 2019 a 04/2021
porém, mais adiante, demonstrará a licitude de suas operações com a referida empresa.
Retomando ao relatório fiscal, consta que houve respostas aos termos de intimação
solicitando informações e documentos à OMEGA, no sentido de que houve o regular
pagamento dos tributos referente às transações comerciais realizadas com a empresa
Taurus e que foram fornecidas as cópias das notas fiscais solicitadas.
Fl. 10768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
24

No item “4.3.5.2” que trata das respostas do Banco Itaú aos termos de intimação fiscal,
inicialmente consta que a OMEGA teria sido beneficiária final de quarenta e sete títulos.
Após, no “parágrafo 130” há a indicação de que a OMEGA estaria relacionada com 117
títulos, no total de R$ 54.047.346,46.
Já em relação à resposta ao termo de intimação fiscal encaminhado pela RFB ao Banco do
Brasil, constou que houve pagamento de boleto bancário emitido pela ULTRAFARMA em
nome de funcionária da OMEGA (R$ 1.442,81) – parágrafos 554/563 do termo de relatório
fiscal - e quatro pagamentos efetuados para a empresa PJBANK, correspondente a títulos
bancários emitidos pela empresa OMEGA.
Quanto ao boleto emitido pela ULTRAFARMA, esclarece que a funcionária da OMEGA
adquiriu mercadorias para o Sr. Leonardo Higa (representante comercial da Taurus), em
atendimento ao seu pedido, quando presente na OMEGA.
Tecidas estas explanações iniciais, a Impugnante passa a se manifestar a respeito das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas que receberam as intimações para
prestarem informações sobre valores que teriam sido creditados em suas contas
correntes.
VII.II – DAS RESPOSTAS ÀS INTIMAÇÕES RECEBIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS
Verifica-se que no “Termo de Verificação Fiscal”, diversas pessoas físicas e jurídicas foram
intimadas a prestar informações sobre a TAURUS.
Neste tópico, a OMEGA tecerá comentários somente dos terceiros que a citaram de
alguma forma, não cabendo aqui tecer comentários das informações prestadas por
dezenas de pessoas físicas e jurídicas que não mencionaram seu nome, por desconhecê-
las e sequer legitimidade ter para tratar.
Inicialmente, cabe frisar que verificará que praticamente todas as menções feitas sobre a
OMEGA versavam sempre pelos seguintes motivos: (i) entrega de mercadorias adquiridas
pela TAURUS diretamente a OMEGA; (ii) organização de chegada de mercadoria por
funcionária da OMEGA; (iii) pagamento a alguns fornecedores da OMEGA diretamente
pela TAURUS.
Sobre o item (i) entrega de mercadorias adquiridas pela TAURUS diretamente a OMEGA;
insta consignar o óbvio: A TAURUS adquiria cargas fechadas de sucatas, mandava entregar
diretamente na OMEGA, que por sua vez prestava o serviço de beneficiamento à TAURUS,
transformando a sucata de alumínio em alumínio secundário na forma de tarugo, pó,
líquido, etc, e disponibilizava para retirada à TAURUS, que por sua conta, ou de seu
cliente, retirava na OMEGA e ia diretamente a seu cliente.
Sobre o item (ii) organização de chegada de mercadoria por funcionária da OMEGA;
também o óbvio: O citado funcionário Fernando da OMEGA detém entre suas funções, até
hoje, organizar toda e qualquer chegada de caminhão à empresa. Isso porque, já ocorreu
e não uma nem duas vezes, da fila de carretas para descarregar na OMEGA causas
congestionamento do polo industrial que está instalada, causando inclusive multas pelo
município a OMEGA e aos caminhões de fornecedores. Também, como o estabelecimento
da OMEGA Filial detém apenas uma balança rodoviária e um único local de descarga, a
organização de chegada e saída de carretas é procedimento da empresa para evitar
colapso nestes setores.
Fl. 10769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
25

Com relação ao item (iii) pagamento a alguns fornecedores da OMEGA diretamente pela
TAURUS; este é explicado pelo fato de que, durante um período nos anos fiscalizados, a
OMEGA por conta de uma execução fiscal estadual – processo no. 1500259-
72.2014.8.26.0278 que corre perante ao anexo fiscal da comarca de Itaquaquecetuba/SP
(aliás, combatido e derrubado através de ação anulatória de débito fiscal sem efeito
suspensivo com êxito da OMEGA na primeira instância e confirmada sentença anulando o
AIIM Estadual pela segunda instância do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo –
processo no. 1000898-50.2014.8.26.0278 que corre perante a 3a. Vara Cível da comarca
de Itaquaquecetuba/SP, atualmente aguardando trânsito em julgado), por conta da
iminência e consequente bloqueio de sua conta corrente na execução fiscal, por um
período, solicitou a TAURUS que, ao invés de depositar os valores de serviço de
beneficiamento a OMEGA como de praxe, pagasse diretamente alguns de seus
fornecedores com esses valores, e assim foi feito. Considerando que entre a ordem de
bloqueio e o bloqueio efetivo demorou mais de ano até ocorrer, durante todo esse
período, a OMEGA se utilizou desta ferramenta para assim honrar seus fornecedores.
Em suma, são essas as razões, como se verá a seguir, que a OMEGA foi citada. Vejamos:
Entre os parágrafos 145 a 158, há o relato de que a empresa 3R COMÉRCIO DE METAIS
EIRELI, teria recebido da empresa TAURUS um total de R$ 2.497.454,70, referente à venda
e entrega de mercadorias à empresa OMEGA, tendo sido as tratativas realizadas por um
funcionário desta empresa e que a OMEGA teria se beneficiado das mercadorias e dos
recursos financeiros que teriam transitado pelas contas correntes da TAURUS.
Contudo, subtende-se que a 3R fornecia sucatas para a TAURUS e a OMEGA beneficiava
estas matérias-primas, sendo, por óbvio, a sucata entregue na unidade
da OMEGA, para este fim.
Quanto aos números de telefone indicados como sendo do colaborador Fernando, a
Impugnante tem em seu acervo um número de telefone distinto
daquele indicado pela Auditoria Fiscal.
Continuando a tratar sobre este colaborador (Fernando) explica que ele é responsável
pela organização/logística dos caminhões de matérias-primas que a OMEGA recebe, para
serem evitados os congestionamentos de caminhões e a dificuldades no descarregamento
das matérias-primas, sendo usual o seu contato com representantes comerciais.
A Impugnante deixa de se manifestar sobre o relatado entre os parágrafos 159 a 170 por
versar sobre direito de terceiro (Júlia) e passa a discorrer sobre o alegado entre os
parágrafos 171 a 217 que tem como escopo a própria empresa Impugnante.
Em especial ao parágrafo 172 em que está descrito que a OMEGA teria recebido da
TAURUS um total de R$ 56.977.128,17, tendo sido R$ 55.700.161,07 transferidos do
Bradesco (sendo R$ 54.585.465,59 no ano 2019 e R$ 1.114.695,48 no ano 2020) e R$
1.276.967,10 transferidos do Santander no ano 2020, a Impugnante esclarece que não
possui as contas bancárias 1indicadas no parágrafo 173.
Referente às empresas citadas no parágrafo 185, sendo essas: MRS Metais EIRELI,
Mineração Taboca S/A, Metais RA Eireli e MR Santos Metais Eireli, a Impugnante assevera
que realmente vendeu mercadorias para estas empresas e que apenas duas destas (MRS
Metais e MR Santos) tiveram suas situações cadastrais alteradas de “ativas” para
Fl. 10770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
26

“baixadas” pela Receita Federal do Brasil, quase que no final dos supostos fatos geradores.
Em relação à Taboca, o seu cadastro no CNPJ permanece ativo (Docs. Anexos).
E, a respeito da MR Santos, a Impugnante esclarece que parou de transacionar com ela
assim que teve ciência de que ela seria a “própria” Taurus, mas que todas as suas
operações comerciais pretéritas foram realizadas nos estritos termos legais.
Conforme bem salientou a Impugnante em resposta ao termo de intimação fiscal no. 100-
03 e 100-03-1, no que tangia aos recursos recebidos contidos na planilha anexada ao
termo, esclareceu que os valores foram transmitidos por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), EFD-contribuições, ECF e ECD (Instrução Normativa RFB no.
1.371 de 28/06/2013), sendo, portanto, declarados e oferecidos à tributação, tendo sido
seu resultado recolhido aos cofres da União, e inclusive, anexou recibos de entrega de
declarações e guias de tributos recolhidas.
Outro ponto que merece destaque é de que embora a Auditoria Fiscal tenha tomado
como base as informações contidas nos parágrafos 34 a 34.8 e 54, que giram em torno da
informação de que as empresas (citadas no parágrafo 34) fornecedoras de mercadorias
para a Taurus não tinham estoque, fato é que a Impugnante não tem como saber a origem
das matérias-primas da Taurus encaminhadas para a OMEGA para beneficiamento.
Outrossim, não houve, pela OMEGA, qualquer autorização de transferência bancárias de
recursos financeiros da Taurus. Os valores, da TAURUS, que entraram nas contas bancárias
da OMEGA, se referiram à prestação de serviços de beneficiamento.
Já sobre a prospecção de clientes para a realização de vendas de mercadorias (tais como
ocorreu quanto à EXS, Francis e MRS), esclarece-se que esta era realizada pelo Sr.
Leonardo Higa, o qual fazia contato com aqueles e indicavam os seus dados cadastrais
para a OMEGA.
Aliás, de ressaltar aqui que causou muita estranheza, que o Sr. Leonardo Higa,
representante da TAURUS informado não somente pela OMEGA, mas por outros diversos
que se manifestaram no procedimento fiscalizatório, e que, no próprio “TVF” é citado pela
fiscalização como Procurador da empresa, não ser arrolado como solidário no presente
AIIM. Falta de motivação não houve perante aquela pessoa, mas incrivelmente, não foi
arrolado na conclusão da fiscalização.
Retornado: munida dos dados cadastrais, a OMEGA realizava a consulta destes propensos
clientes no SINTEGRA e no SERASA e, uma vez aprovada a ficha cadastral, prestava os
serviços de beneficiamentos, com emissão dos boletos bancários que foram quitados
normalmente nos bancos, cujos comprovantes de pagamento foram juntados em resposta
ao termo de intimação no. 100-03-03 encaminhado à OMEGA.
Ainda foram juntados em resposta ao referido termo de intimação, os tickets de pesagem,
escriturações comerciais, comprovações bancárias e comprovações dos recursos
declarados através do SPED, EFD-Contribuições, ECF e ECD.
Em que pese a vasta documentação apresentada pela OMEGA no sentido de comprovar as
suas operações comerciais com a EXS, Francis e MRS, a Auditoria Fiscal entendeu que as
referidas operações de beneficiamento não teriam ocorrido.
Porém, conforme bem constou no Relatório Fiscal, na maior parte das datas em que
ocorreram as operações comerciais, a EXS estava com o seu cadastro ativo perante a RFB
Fl. 10771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
27

(parágrafo 622), já que sua situação cadastral passou a constar como baixada somente em
24/02/2021. O mesmo ocorreu com a Francis que teve o seu CNPJ baixado somente em
17/02/2021 (parágrafo 329 do Relatório Fiscal) e com a MRS, que teve o seu CNPJ baixado
em 12/02/2021 (parágrafo 454).
Ou seja, a Impugnante não pode ser responsabilizada por questões descobertas somente
após a efetivação de suas relações comerciais com as referidas empresas. Somente com as
baixas dos CNPJs é que houve a publicidade destes atos perante a terceiros. Atrela-se à
lisura da Impugnante o fato de que assim que teve ciência de que estas empresas eram a
Taurus revestida, parou de transacionar com estes, segundo se depreende dos livros razão
anexos.
Ademais, houve a comprovação da regular escrituração destas operações, recebimentos e
saída, da OMEGA, destas mercadorias, sendo aplicada, por analogia, a Súmula 509/STJ2,
ao caso em comento.
Retomando ao relatório fiscal, assevera-se que a Fiscalização tentou criar um liame entre
um comprador da CASA ECO (parágrafos 231 a 250) com um dos funcionários da OMEGA,
ambos com o prenome “Tiago”.
Apenas por um simples prenome, a Fiscalização entendeu que o comprador da CASA ECO
chamado Tiago, seria o Tiago de Araújo Lino (CPF no. 366.962.728-60), empregado da
OMEGA até setembro/2021, que exerceu o cargo de técnico eletromecânico.
Ou seja, as atividades desempenhadas pelo ex-funcionário da OMEGA (Sr. Tiago de Araújo
Lino) não têm qualquer ligação com o “Tiago” que exerceria a função de comprador na
empresa CASA ECO.
Vejam aqui, nobres julgadores, como a conclusão dos d. Fiscais foram pautadas sem
qualquer princípio objetivo ou de certeza e motivação: Em uma empresa com cerca de
200 (duzentos) funcionários, fala-se um nome comum – Thiago. A empresa tinha um
“Thiago” como empregado. Um MECÂNICO do setor de manutenção. PRONTO: Segundo
os d. Fiscais, está feita uma ligação entre a fraude fiscal, somente pelo mesmo prenome.
Absurdo!
Ainda com relação a CASA ECO, esta Impugnante deixa de se manifestar quanto às demais
alegações contidas por descreverem situações mantidas entre esta e a MR Santos.
Sobre a MR Santos, a OMEGA já esclareceu que foi uma cliente, do qual ela recebeu
valores e com a qual a OMEGA encerrou suas relações comerciais.
Já quanto à COMELIT, o ponto que merece destaque é aquele constante no parágrafo 273
quanto à compra de mercadorias desta empresa, diretamente pela OMEGA, com a
utilização de recursos financeiros da TAURUS.
Nota-se que no primeiro quadrimestre de 2019 foram realizadas duas compras pela
OMEGA nos valores de R$ 56.296,90 e de R$ 56.582,10 e realmente estas foram realizadas
com recursos financeiros da TAURUS a pedido da própria OMEGA, que corria risco de
bloqueios de valores em suas contas bancárias provenientes da Execução Fiscal no.
1500259-72.2014.8.26.0278, movida pelo Estado de São Paulo (Doc. Anexo). Por estar sob
bloqueio on line por conta de uma execução fiscal de ICMS, requereu a TAURUS que
pagasse diretamente alguns fornecedores com o valor que teria que lhe transferir, até que
cessasse os bloqueios. E assim foi feito!
Fl. 10772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
28

Em relação à citação do nome de Fernando, funcionário da OMEGA, reitera-se que os
contatos mantidos com as empresas OGS, MATS e MR Santos foi no sentido de organizar o
recebimento de cargas adquiridas pela TAURUS e encaminhadas para aOMEGA para
beneficiamento.
Não foram poucas vezes que a desorganização no recebimento de mercadorias pela
OMEGA chegou a causar congestionamento na rua da fábrica, mas por vezes também nas
principais vias do polo industrial onde a OMEGA está estabelecida. Por essa razão, a
OMEGA através de seu funcionário Fernando organiza e agenda toda e qualquer chegada
de caminhão para evitar problemas de tráfego, com seus vizinhos e com a municipalidade.
Porém, assim não soube enxergar a d. fiscalização, que sequer questionou a OMEGA ou
este funcionário sobre isso. Criou sim uma teoria de que seu funcionário que organiza a
chegada das mercadorias seria Comprador da TAURUS !?!?!?!
Em referência à CONNY (parágrafos 278/292), a OMEGA cabe asseverar que realmente
houve a compra de mercadorias desta empresa no valor indicado pela RFB, porém, este
fato não tem liame com os pagamentos efetuados pela TAURUS para a empresa CONNY,
escriturando em seus livros, com pagamento, recebimento, etc. Ou seja, a OMEGA
somente transacionou de forma idônea com a CONNY, não tendo relação às demais
situações narradas.
No que diz respeito à DIAGONE, houve a entrega de mercadorias adquiridas (R$
104.275,00) pela OMEGA na própria OMEGA, todas para o fim de beneficiamento. Porém,
equivocadamente quem respondeu aos termos da intimação fiscal indicou que as
mercadorias teriam sido entregues na empresa “ALUMINI 1”. No entanto, além da
semelhança de endereços de ambas as empresas OMEGA-Matriz (estabelecimento menor,
produção exclusiva de pó de alumínio) e ALUMINI 1 são situadas na Rua do Alumínio, só
que a primeira no no. 153 e a segunda no no. 183, apenas a “ALUMINI 1” dispõe de
balança rodoviária naquele local, sendo comum a pesagem de mercadorias de outras
empresas daquela rua quando entregues nos arredores:
(...)
Partindo para a análise do que consta sobre a FRANCIS, a OMEGA apenas indica que se
trata de cliente para a qual ela vendeu mercadorias no total de R$ 11.679.122,87, recebeu
por estas vendas e consultou se esta cliente estava como os seus cadastros hábeis perante
os Órgãos oficiais (RFB e JUCESP), quando estas transações foram efetivadas entre 2019 e
2020 (Docs. Anexos).
Sobre a HIDRO, a OMEGA assevera que foi um absurdo o que ocorreu quanto à sua
presunção de compras ilícitas de mercadorias, no total de R$ 19.989.733,70, entre os anos
de 2019 e 2020, simplesmente porque a empresa HIDRO não teria atendido aos termos da
intimação fiscal e a Fiscalização este valor na base de cálculo dos quatro tributos (PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL) discutidos pela presente Impugnação.
(...)
Concernente à INOVA (parágrafos 366/378), a Impugnante indica que a partir da indicação
de dois prenomes: “Fabrício” e “Fernando” constantes como compradores de
mercadorias, a auditoria fiscal os associou com os funcionários da OMEGA.
No mais, a Impugnante não tem ciência acerca dos números de telefones indicados.
Fl. 10773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
29

Em relação ao fato de que “(...) os serviços prestados pela empresa JS foram contratados
pela empresa ÔMEGA, no entanto, foram utilizados os recursos financeiros da empresa
TAURUS para quitação dos valores devidos” (parágrafo 384), esclarece que foram gastos
decorrentes de serviços de festa de final de ano na OMEGA, que o Sr. Leonardo Higa,
representante da TAURUS, colaborou como forma de presente para a OMEGA em auxiliar
a confraternização de final de ano.
Referente à LOS ALAMOS, consta no parágrafo 395, que ela teria prestado uma
informação insubsistente de que as empresas OGS, MATS e MR Santos fariam parte de um
grupo econômico administrado pela OMEGA.
Para haver validade jurídica esta informação, teriam que estar presentes os requisitos
legais do art. 50 do Código Civil cumulados com o do art. 135 do Código Tributário
Nacional, ou seja, teria que haver idênticas atividades empresariais, quadros societários e
semelhanças de nomes das empresas. A única semelhança entre as citadas empresas é
que estas atuam no ramo metalúrgico, no entanto, a atuação no mesmo ramo de
atividade não é suficiente para atribuir responsabilidades tributárias para quem quer que
seja.
Ademais, eventual abuso praticado por estas empresas deveria ter sua responsabilidade
atribuída aos seus sócios ou administradores e, não, atribuída a terceiros que não foram
beneficiadas direta ou indiretamente por suposto abuso de personalidade e, com exceção
do Matheus, apenas o representante legal da Taurus foi arrolado como solidário.
No tópico sobre a LS (parágrafos 420/428), constou que Marina teria sido sócia da
TAURUS. No entanto, o Impugnante, genitor de Marina, esclarece que Marina, ou
qualquer membro de sua família, nunca foi sócia da TAURUS.
Assim, não merecem prosperar os entendimentos de que Marina teria sido sócia da
Taurus, ou que a Taurus teve as suas transações administradas e controladas pela OMEGA.
Como exposto, somente no caso em que a OMEGA estava com risco de sofrer bloqueio
on-lines em suas contas bancárias, foi que solicitou que por um período, suas compras de
mercadorias adquiridas da COMELIT fossem quitadas pela TAURUS.
Quanto à MRS (parágrafos 451/471), destaca-se que se trata de uma cliente que a OMEGA
teve, que adquiriu mercadorias no período de 2019 a 2020 e teve o CNPJ baixado pela RFB
somente em 2021.
Conforme informações prestadas pela OR (parágrafos 472/481), teriam sido pagas as
hospedagens de dois funcionários da OMEGA com recursos financeiros da TAURUS. Este
fato é embora pequeno frente a tantas informações constantes no “TVF” é de suma
importância que demonstra a parceria e existência, nos olhos da OMEGA, da empresa
TAURUS. Isso porque, a empresa TAURUS pagou pela viagem de alguns dias de dois
funcionários da OMEGA para conhecerem a planta da TAURUS e auxiliarem na montagem
de um forno. Aliás, esta informação demonstrava à OMEGA a real existência da TAURUS e
de toda operação.
No que tange à pertinência à PRODEM (parágrafos 490/496), nota- se que os serviços
prestados por esta empresa foram exatamente no período (primeiro quadrimestre de
2019) em que a OMEGA estava com risco de bloqueio de valores em suas contas
correntes, tendo sido por este motivo creditados na conta corrente da empresa PRODEM,
recursos de titularidade da empresa TAURUS.
Fl. 10774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
30

Nos parágrafos 497/511, que tratam sobre a REUSE resta demonstrado de forma clara que
as funções do colaborador Fernando da OMEGA consistiam na organização dos
caminhões:
(...)
Nota-se que o representante da REUSE utiliza o termo “guri” para se dirigir ao Fernando.
O termo “guri” é uma expressão utilizada por pessoas da região Sul do país, o que
corrobora a existência desta empresa e que as operações com o Fernando eram para
organização de caminhões.
Já no que diz respeito à RODRITEL (parágrafos 512/527) a OMEGA se restringe a tratar do
citado no parágrafo 519, de que o destinatário e recebedor das mercadorias beneficiadas
pela OMEGA a pedido da Taurus, em sua maioria, era a empresa NEMAK, tendo tais
operações sido acompanhadas de notas fiscais com o CFOP próprio (5949).
Sobre a S.A.T Alumínios (parágrafos 528/540), o único ponto que merece destaque é de
foi atribuída ligação à OMEGA com esta empresa, porque acreditaram que um de seus
compradores de mercadorias seria um funcionário da OMEGA. Porém, as alegações são
insubsistentes, visto que existem diversas pessoas com o nome de Fernando, não sendo
necessariamente o funcionário da Impugnante.
No que se refere à EXS (parágrafos 620 e ss), a OMEGA realmente comprou mercadorias
desta empresa e quitou por estas. No decorrer do processo de fiscalização descobriram
que a EXS tinha ligação com o Leonardo Higa e cessaram as operações com esta.
A respeito da relação com a empresa FLORISVALDO (parágrafos 642 e seguintes), também
se trata de uma empresa que mantinha relação com a TAURUS, por meio de seu
representante Leonardo Higa, que encaminhava sucatas para a OMEGA realizar o
beneficiamento.
O mesmo ocorria com a FORTELIGAS, SOROCABA e CHRISTIAN MAIA (pessoa física), que
entregavam matérias-primas para a OMEGA, por intermédio de clientes da TAURUS, para
a realização de beneficiamento. A partir da resposta da DANIELA (parágrafos 785 e
seguintes), resta claro que o Sr. Leonardo Higa era quem realizava a compra de produtos
de reciclagem, em nome da TAURUS, por meio de empresas interpostas. A fim de
corroborar que a OMEGA nunca foi a TAURUS, imperioso colacionar os termos da resposta
da DANIELA:
(...)
Já a resposta ao termo de intimação recebido por EDSON MIGUEL, revela que este vende
materiais recicláveis para a TAURUS e que recebeu desta o montante de R$ 1.055.851,32,
nos anos de 2019 a 2020, desacompanhado de notas fiscais.
A resposta de HENRIQUE PICOLOTTO SCHEFFER (parágrafo 813 e seguintes) é no mesmo
sentido, que vendeu mercadorias à TAURUS, por meio de operações desacompanhadas de
notas fiscais.
Os depoimentos de DANIELA, EDSON e HENRIQUE, apenas corroboram a distinção entre a
TAURUS e a OMEGA.
Quanto ao LEONARDO MAMORU HIGA, (parágrafo 846 e seguintes) a Impugnante declara
que este era o real “proprietário” da TAURUS e de outras empresas (OGS, MATS e MR
Fl. 10775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
31

Santos) interpostas. Contudo, somente após o início do procedimento de fiscalização foi
que a OMEGA teve ciência deste fato, pois até então, o Sr. Leonardo Higa sempre se
apresentou como proprietário da TAURUS e um cliente de prestação de serviços de
beneficiamento.
Curioso, porém, que tantas vezes citados no “TVF”, e procurador perante diversos órgãos,
este que sempre se apresentou como dono da TAURUS não estar arrolado no presente
AIIM como solidário, mas a OMEGA e seu Diretor, estarem. Tal fato nobres julgadores,
fere claramente princípios que norteiam o processo administrativo, tais como o da
legalidade (quem era o representante legal da empresa); motivação e razoabilidade.
Aliás, novamente o nome de LEONARDO MAMORU HIGA é citado por MARCELO SIQUEIRA
DE CARVALHO (parágrafo 865), como sendo quem intermediou a venda e compra de
sucatas.
Debruçando-se sobre o depoimento de RICARDO CESAR (parágrafos 901 e seguintes),
conclui que ele era um vendedor de sucatas, que vendeu para a TAURUS, e esta matéria-
prima foi entregue na unidade da OMEGA pare beneficiamento. As conversas mantidas
entre RICARDO e Fernando, funcionário da OMEGA, deixam claro que este colaborador é
responsável pelo controle dos caminhões que chegam até a empresa Impugnante.
Após estas explicações de que a TAURUS e a OMEGA são pessoas jurídicas distintas e que
a OMEGA e nem o seu sócio se utilizaram da TAURUS para recebimento de recursos
financeiros, atrelado do fato de que deixou de transacionar com empresas interpostas
pela TAURUS (OGS, MATS e MR Santos) após a instauração do procedimento fiscal, requer
o reconhecimento da idoneidade de suas operações comerciais e financeiras.
VII.III – DA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO SR. LEONARDO
MAMORU HIGA
Em que pese o Sr. Leonardo Higa ser o real dono e administrador da TAURUS e das
empresas OGS, MATS e MR Santos, e ter sido citado por diversas vezes no relatório fiscal,
surpreendentemente ele não foi incluído no polo passivo como solidário da obrigação
tributária.
O nome de Leonardo Higa já aparece logo no início das informações prestadas sobre a
Taurus (parágrafo 27.1 d0 relatório fiscal). Nota-se que a irmã do Sr. Leonardo Higa
(Carolina) era funcionária da própria TAURUS.
Além disso, o Sr. Leonardo era o procurador da TAURUS e foi o responsável pela abertura
da conta corrente da empresa junto ao Banco Bradesco.
A procuração, conforme ato lavrado e assinado em Cartório em fevereiro de 2019, que lhe
foi outorgada pelo Sr. Matheus (titular da TAURUS) previa “os mais amplos e ilimitados
poderes para o fim especial de representá-lo em todos os atos de sua competência na
Administração da empresa outorgante, podendo em quaisquer estabelecimentos
bancários, instituições financeiras ... abrir contas e por qualquer meio, inclusive eletrônico
com cartão magnético e Internet: movimentá-las e encerrá-las”. (parágrafo 87.1.2 do
termo de relatório fiscal).
Quanto à abertura de conta da TAURUS pelo Sr. Leonardo Higa, “Um fato que chamou a
atenção da Fiscalização foi que a Ficha Cadastral foi assinada por seu Procurador
constituído em 5 (cinco) locais diferentes, rubricando todas as páginas, enquanto o “...
Fl. 10776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
32

Funcionário que efetuou a Abertura da Conta” e o “... Gerente Autorizante” não assinaram
o referido documento”. (parágrafo 87.1.3 do termo de relatório fiscal).
(...)
O nome do Sr. Leonardo segue sendo citado por Edson e Marcelo, em respostas aos TI n.o
100-48 e 100-53, como intermediário na venda de sucatas, e por DANIELA, que em
resposta ao termo de intimação fiscal, expôs que Leonardo Higa era o responsável pela
realização de depósitos bancários em sua conta, em nome da TAURUS. (parágrafo 794 do
termo de relatório fiscal).
O Sr. Leonardo teria sido intimado a prestar informações acerca do recebimento de R$
190.000,00 da TAURUS, entre os anos de 2019 e 2020, porém pediu prazo para atender a
intimação fiscal e não se manifestou mais a respeito (parágrafos 848 e 853).
A Auditoria Fiscal indicou que não identificou transações de compra de sucatas em geral
realizadas pelo Sr. Leonardo, o que claramente demonstra que utilizou da TAURUS para a
realização destas compras.
Ademais, como informando durante o procedimento fiscalizatório e no decorrer desta
impugnação, o Sr. Leonardo Higa constantemente comparecia a sede da OMEGA, como
dono da TAURUS, para tratativas comerciais. Tanto comparecia que até remédio comprou
através de colaboradora da OMEGA, e ajudou financeiramente, como outros clientes e
fornecedores, na festa de confraternização de final de ano da OMEGA, conforme
comprovado até pelo fornecedor da confraternização no “TVF”.
E, embora lhe devesse ter sido atribuído a responsabilidade pela administração da
TAURUS, simplesmente o seu nome não constou como sujeito passivo nos autos de
infração como responsável da obrigação tributária em discussão.
A ausência de atribuição de responsabilidade ao Sr. Leonardo Higa fere o Princípio da
Pessoalidade, que consiste no exercício da administração pública agir de forma isonômica,
em conceder privilégios ou atender interesses pessoais e particularizados.
A Autoridade Fiscal deve atender aos interesses gerais da coletividade, sem proceder
qualquer discriminação, vantagem ou favorecimento a determinadas pessoas, como
corolário do Princípio da Moralidade.
Assim, por certo não poderia a Autoridade Fiscal ter atribuído tratamento tributário
personalizado, especial e vantajoso ao Sr. Leonardo Higa, em prejuízo aos demais sujeitos
arrolados como responsáveis pela obrigação tributária em questão.
Ante todo o exposto, requer a retificação do lançamento tributário para que passe a
constar somente os nomes de MATHEUS e de LEONARDO como responsáveis pela
TAURUS, ou que, ao menos, seja atribuída a responsabilidade ao Sr. LEONARDO HIGA,
concedendo-lhe prazo para apresentação de Impugnação.
VIII - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VIII.I – DA AUSÊNCIA DE
INTERESSE COMUM
Caso Vossas Senhorias entendam pela regular fundamentação jurídica das autuações dos
sujeitos passivos Impugnantes, deve-se deixar claro a ausência de subsunção do fato à
norma, já que não houve interesse comum, entre a TAURUS e a OMEGA, relativo à prática
do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 10777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
33

No caso em comento são cobrados os tributos que possuem os seguintes fatos geradores:
- O PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento da pessoa jurídica;
- O IRPJ incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica de renda (decorrente do
capital, do trabalho ou da conjugação de ambos), e de proventos de qualquer natureza,
assim entendidos todos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de
renda e
- A CSLL incide sobre o lucro (contábil) auferido pela pessoa jurídica.
Ou seja, não parece razoável que o Sr. Luiz, pessoa física, tenha praticado qualquer um
dos citados fatos geradores, relacionados às pessoas jurídicas, exclusivamente.
O “interesse comum” mencionado no art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional deve
ser jurídico, não meramente econômico e deve abranger situações em que as pessoas
compõem o mesmo polo da relação jurídica.
Assim, o “interesse comum” é caracterizado como sendo o interesse naquela situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, quando duas ou mais pessoas ocupam as
mesmas posições na relação jurídica.
Sobre o tema, imperioso trazer à baila os termos do v. acórdão no. 1201-002.082 de 15 de
março de 2018, proferido pela Primeira Turma Ordinária do CARF, distinguindo a
responsabilidade entre a pessoa jurídica e seus sócios administradores.
(...)
Como se não bastasse, o Sr. Luiz apresentou variação patrimonial de Bens e Direitos do
ano 2018 para o ano 2019 no total de de 8.576 mil reais (parágrafo 1.022 do termo do
relatório fiscal). Por certo, se tivesse algum interesse financeiro do Impugnante, o seu
aumento patrimonial teria sido muito mais significativo para o período.
Outrossim, a OMEGA possui CPEN federal, visto que todos os seus tributos foram
declarados e quitados, exceto daqueles créditos com a exigibilidade suspensa em razão de
recursos aguardando apreciação pelo CARF, de lançamentos tributários que a ora
Impugnante acredita que serão extintos (CPEN anexa). IX – DA BOA-FÉ DOS
IMPUGNANTES
Acrescenta-se o fato de que as operações entre a OMEGA e a TAURUS, objetos do
presente Auto de Infração, ocorreram de janeiro/2019 a abril/2021, e segundo constou no
item 3.5 do termo de relatório fiscal intitulado como “3.5 - da representação para fins de
baixa de ofício no CNPJ”, a partir de um procedimento administrativo instaurado em 2021
(autuado sob no. 15746.720520/2021-29) houve a declaração de baixa de ofício do CNPJ
da empresa TAURUS, com data retroativa para a data de constituição daquela
(23/01/2019), publicado pela DRF-Anápolis-GO em 09/07/2021.
Como nos ensina José Eduardo Soares de Melo (R. Fórum de Dir. Tributário – RFDT | Belo
Horizonte, ano 12, n. 67, p. 9-31, jan./fev. 2014), para haver eficácia dos atos
administrativos, estes devem ser de integral conhecimento dos administrados, para que
possam acompanhar a execução dos interesses de toda a coletividade, evidenciando-se a
plena transparência em absoluta consonância com o princípio da moralidade.
Fl. 10778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
34

Exceto nos casos de excepcional sigilo (art. 5o, XXXIII, da CF), a Administração Pública deve
veicular seus atos na imprensa oficial, para permitir o conhecimento, e, até mesmo, ser
fiscalizada pelas partes do processo, uma vez que gerencia o patrimônio público.
Não se trata apenas de divulgação oficial dos atos administrativos, mas, ainda, de
oferecimento de condições para propiciar o conhecimento da conduta dos seus agentes,
atingindo também pareceres, julgamentos, manifestações da consultoria tributária etc.
Deve ser promovida a publicidade dos atos, documentos, e de todos os elementos
integrantes do lançamento tributário, especialmente nos casos de lavratura de auto de
infração (instauração de processo administrativo).
Para possibilitar o conhecimento destes eventos é indispensável observar medidas
práticas e eficazes (notificações pessoais, notícias da imprensa), que assegurem a certeza
de ciência aos sujeitos passivos e aos demais interessados.
Partindo destas premissas, conclui que a parte Impugnante não pode ser responsabilizada
por questões noticiadas somente após a efetivação de suas relações comerciais com as
referidas empresas, visto que somente com publicação em 09/07/2021 da baixa do CNPJ
da TAURUS, é que houve a publicidade deste ato perante terceiros.
Ademais, houve a comprovação da regular escrituração destas operações, recebimentos
de matérias-primas e saída de mercadorias, de modo a aplicar à OMEGA, contribuinte de
boa-fé, o teor a Súmula 509/STJ3, por analogia.
X - DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO X.I – DA
IRREGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA
Nota-se que os Autos de Infração têm como base de cálculo o valor de R$ 275.041.689,69,
correspondente a todo valor (que interessou à Fiscalização) que teria sido movimentado
nas contas bancárias da TAURUS no período de apuração.
Porém, o “corte” para apuração de eventual valor devido pela OMEGA foi realizado de
forma incorreta. Eram para eventuais tributos terem sido apurados sobre R$
58.811.533,81, que supostamente teria origem não identificada (parágrafo 112), subtraído
o valor que fosse legalmente comprovado.
A Auditoria Fiscal entendeu que o valor de R$ 275.041.689,69 seria proveniente de
“depósitos bancários de origem não comprovada”. No entanto, a OMEGA não
tem a mínima condição de comprovar o que não lhe cabe.
Conclui que da forma que foi realizado o cálculo pela Autoridade Fiscal, os Impugnantes
estão sendo cobrados de tributos sobre todo o valor movimentado pela TAURUS, de
interesse da Fiscalização, no período de 2019 a 04/2021, o que não deve prevalecer, visto
não ser interposta pessoa e não ter se beneficiado de recursos financeiros da TAURUS.
Como exposto, apenas R$ 25.563,80, R$ 56.296,90 e R$ 56.582,10 (transações da
PRODEM e da COMALIT) pertencentes à OMEGA foram utilizados a partir de contas
bancárias da TAURUS e nada mais além disso.
Ainda, foram recolhidos pela OMEGA todos os tributos referentes às operações de
remessas de mercadorias no total de R$ 212.599.104,77 e de retorno no total de R$
212.195.302,84, relacionadas à TAURUS.
Fl. 10779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
35

A assertiva é tão verídica, que a OMEGA possui CPEN federal válida.
Assim, ante a ausência de liquidez do suposto crédito tributário, o lançamento deve ser
anulado, ou deve ser determinado que se restrinja à soma de R$ 25.563,80, R$ 56.296,90
e R$ 56.582,10 OU, subsidiariamente, a R$ 58.811.533,81, sendo este correspondente aos
supostos valores dos depósitos não identificados.
X.II – DA APURAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS E DE COFINS – ARTS. 47 E 48 DA LEI No.
11.196/2005
Destaque-se que por meio do r. julgamento ocorrido em 07/06/2021 do RE 607109, com
repercussão geral reconhecida, foram declarados inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei
no. 11.196/2005, que vedavam a apuração de créditos de PIS e de COFINS na aquisição de
sucata e demais resíduos de alumínio.
Diante do faturamento da TAURUS para os anos de 2019 a 04/2021, esta seria
obrigatoriamente incluída no regime tributário do lucro real.
Ainda, há o ato declaratório RFB no. 15/2007 que dispõe sobre o desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) calculados em relação às aquisições de bens
e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.
Assim, caso venha a ser entendido que a TAURUS seria uma empresa interposta da
OMEGA, o que se admite apenas a título de suposição, fato é que não deveria ter havido a
cobrança de PIS e de COFINS nos moldes e valores pretendidos, visto que deveria ter sido
considerado o crédito de tais contribuições para definição das respectivas bases de
cálculo.
Outrossim, caso estes D. Julgadores venham a entender que não se aplica o entendimento
firmado pela Excelsa Corte ao caso em comento, requer que sejam consideradas como
suspensas a incidência destas contribuições, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.196/2005.
XI – DA MULTA E DOS JUROS
Depreende-se que a multa qualificada no percentual de 150% sobre o valor principal do
tributo, teria fundamento no art. 44, inciso I, e §1o., da Lei no. 9.430/96 com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no. 11.488/07, aplicado nos casos previstos nos arts. 71 a 73 da
Lei no. 4.502/64. Entretanto, não houve nenhuma ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento ou impedir ou retardar a ocorrência dos fatos
geradores dos tributos em destaque.
Conforme asseverado e comprovado, a Taurus possuía fornecedores que vendiam sucatas,
borras de alumínio e lingotes de alumínio secundários para a OMEGA beneficiá-los e
transformá-los em ligas de alumínio e lingotes de primeira linha.
Ou seja, não houve qualquer conduta dolosa praticada pelos Impugnantes, o que repele,
de imediato, a aplicação da multa qualificada.
Caso mantida, esta deve ser minorada, ante o seu nítido caráter confiscatório.
No que se refere aos juros de mora, é cediço que estes são devidos nos casos de atraso de
uma obrigação financeira/tributária, porém, o encargo por eventual atraso no
Fl. 10780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
36

recolhimento dos tributos em cobrança (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ) deveriam ser imputados
à TAURUS, exclusivamente, visto que os fatos geradores foram praticados por ela.
Acrescenta-se o fato de que a atribuição de alguma responsabilidade tributária à TAURUS
deveria ter se restringido aos seus representantes, fosse ele o Sr. Matheus ou o Sr.
Leonardo Higa, e não a terceiro, que não possui interesse comum quanto ao fato gerador
e nem foi beneficiário financeiro das operações, cujas validades foram postas em xeque
pela Autoridade Fiscal.
Por todo o exposto, caso Vossas Senhorias entendam pela manutenção parcial ou integral
dos lançamentos tributários, de rigor o afastamento da multa (qualificada ou não), bem
como dos juros de mora, visto a ausência de dolo nas práticas dos Impugnantes e porque
o encargo pelo atraso no cumprimento das obrigações tributárias da TAURUS deveria ter
sido atribuído aos seus reais representantes (Matheus e/ou Leonardo Higa).
XII – DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III do
Código Tributário Nacional;
b) Preliminarmente:
b.I) a anulação dos Autos de infração em razão da ausência de motivação, visto que não
foram prestadas informações e nem documentos que envolvam a OMEGA pela maioria
das pessoas intimadas, bem como não houve comprovação pela Autoridade Fiscal de que
as contas de pessoas físicas não possuíam co-titulares, de modo a atrair o disposto na
Súmula 29 do CARF, OU caso assim Vossa Senhoria não entenda, que seja determinada a
exclusão da base de cálculo dos valores referentes às pessoas jurídicas e físicas indicadas
no “item VII.I”;
b.II) a anulação dos lançamentos, por ausência de regular fundamentação jurídica.
c) No mérito:
c.I) requer a INTEGRAL PROCEDÊNCIA da Impugnação, para afastar a sujeição passiva, em
razão da ausência de interesse comum (ausência de participação no fato gerador e de
pessoas ocupando lados iguais na relação jurídica), a fim de declarar nulos os lançamentos
tributários e extinguir o Auto de Infração em epígrafe.
c.II) a retificação do lançamento tributário para que passe a constar somente os nomes de
MATHEUS e de LEONARDO como responsáveis pela TAURUS, ou que, ao menos, seja
atribuída a responsabilidade ao Sr. LEONARDO HIGA, concedendo-lhe prazo para
apresentação de Impugnação;
c.III) requero reconhecimento da boa-fé dos Impugnantes, em razão de as operações com
a TAURUS terem sido realizadas antes da publicação da baixa do seu CNPJ, em
09/07/2021;
c.IV) Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ausência de liquidez do suposto
crédito tributário, em razão da irregularidade na base de cálculo adotada;
c.V) ainda subsidiariamente, requer o afastamento da multa (qualificada ou não), bem
como dos juros de mora, visto a ausência de dolo nas práticas dos Impugnantes e porque
Fl. 10781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
37

o encargo pelo atraso no cumprimento das obrigações tributárias da TAURUS deveria ter
sido atribuído aos seus reais representantes (Matheus e/ou Leonardo Higa)."
A responsável tributária Alumini aduziu, em sua peça de defesa, os seguintes argumentos:
"II. PRELIMINARMENTE
II.1. Nulidade da fundamentação legal: inaplicabilidade do artigo 135, III, do CTN ao
presente caso
11 Como relatado acima, na exposição dos fatos, as dd. autoridades fiscais indicaram dois
dispositivos legais para fundamentar a responsabilidade solidária atribuída à Impugnante,
quais sejam, os artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
É o que se verifica, por exemplo, do seguinte trecho extraído do auto de infração lavrado
para a cobrança de IRPJ:
(...)
14 Com efeito, a referida norma destina-se, exclusivamente, para responsabilizar
tributariamente diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, ou seja, somente pessoas naturais, que praticaram atos com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
15 Dessa forma, exsurge claro que eventual responsabilidade tributária não poderia estar
suportada com base na aludido dispositivo, tendo em vista que a Impugnante é pessoa
jurídica devidamente constituída.
16 Está claro, portanto, que as dd. autoridades fiscais deixaram de observar requisito
indispensável para a constituição do crédito tributário, conforme se depreende do
disposto no inciso IV, do artigo 10, do Decreto n. 70.235/72, reproduzido abaixo:
(...)
II.2. Nulidade dos Autos de Infração: ausência de indicação de ato praticado com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
18 Como já exposto no tópico anterior, o fato de as dd. autoridades fiscais
fundamentarem a responsabilidade solidária da Impugnante e sua inclusão no polo
passivo da autuação no artigo 135, inciso III, do CTN seria suficiente para decretar a
nulidade do lançamento fiscal, pois tal dispositivo é aplicável, unicamente, às pessoas
físicas.
19 Todavia, ainda que tal responsabilização fosse possível, o que se considera apenas para
argumentar, a nulidade estaria igualmente presente, pois as dd. autoridades fiscais não
indicaram quais teriam sido os atos praticados com excessos de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, exigidos pelo art. 135, do Código Tributário Nacional,
reproduzido a seguir, para autorizar a responsabilização. Leia-se:
(...)
20 Da simples leitura do dispositivo supra, é possível identificar dois requisitos
cumulativos para a responsabilização pessoal pelos créditos decorrentes de obrigações
tributárias: (a) a condição de diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de
direito privado (em se tratando do inciso III, indicado pelas dd. autoridades fiscais no
Fl. 10782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
38

presente caso), e (b) a prática de ato que importe em excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatuto da sociedade.
(...)
22 Pois bem. Nos presentes autos, nenhum dos requisitos em questão foi, ainda que
minimamente, atendido.
23 O [requisito A], como mencionado no tópico anterior, não foi e não poderia ter sido
atendido pois a Impugnante é pessoa jurídica e, portanto, não poderia figurar como
diretor, gerente ou representante de uma pessoa jurídica de direito privado.
24 O [requisito B] foi, igualmente, descumprido, pois as dd. autoridades fiscais não
lograram êxito em apontar/descrever qual teria sido a conduta que, a seu ver, configuraria
a infração à lei (ou o excesso de poderes) que, por sua vez, justificaria a responsabilidade
pessoal [requisito B].
25 Nesse contexto, aliás, vale consignar que o ÚNICO excerto do TVF (e demais
documentos instrutórios dos autos de infração) destinado a tratar do suporte fático que
culminou na inclusão do Impugnante no polo passivo da autuação é o seguinte:
(...)
26 Como se vê, as dd. autoridades fiscais se limitaram a tecer alegações genéricas e
infundadas que não demonstraram qual teria sido a infração lei ou ao contrato social
praticada pela Impugnante que justificaria a aplicação do artigo 135 do CTN.
27 É importante destacar que os itens 1.015 e 1.016 não fazem nenhuma referência à
empresa Taurus e, no item 1.017, em que pese a alegação de que a Impugnante teria se
beneficiado de recursos financeiros daquela, nada foi comprovado ou minimamente
demonstrado.
28 E isso porque nunca houve, desde o início das atividades da Impugnante, qualquer
relacionamento comercial com a empresa Taurus.
29 Como é cediço, a mera alegação (desprovida de suporte probatório ou da descrição
pormenorizada da conduta infracional), não pode, por si só, servir de base para a inclusão
de qualquer sujeito no polo passivo de lançamento fiscal.
30 Nem se alegue, ainda, que a descrição da suposta conduta infracional da Impugnante
estaria descrita em outros excertos do TVF, como as dd. autoridades fiscais querem fazer
crer.
31 Isso porque, no restante do TVF, as dd. autoridades fiscais se restringem a relatar
supostas irregularidades da empresa Taurus, não havendo – repise-se, em momento
algum dos autos – uma única ponderação acerca de eventual participação da Impugnante
no que, de acordo com a d. fiscalização, seria um esquema engendrado para fraudar o
Fisco.
32 Melhor dizendo, mesmo que, a título argumentativo, se admita que de fato tenha
havido qualquer espécie de fraude nas operações autuadas, as dd. autoridades fiscais
teriam, quando muito, descrito infrações cometidas pela própria Taurus no exercício
regular de suas atividades e não decorrentes de conduta realizada pela Impugnante.
Fl. 10783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
39

33 Diante disso, resta mais do que evidente que, na realidade, as dd. autoridades fiscais
pretenderam incluir a Impugnante no polo passivo apenas e tão somente porque não
conseguiram localizar a empresa Taurus e seus representantes legais, ou seja,
desconsideraram por completo os requisitos previstos no artigo 135, do CTN, para a
imputação de responsabilidade.
34 E, justamente daí, desponta o vício de fundamentação/motivação dos autos de
infração. Tal entendimento, destaque-se, é corroborado pelo Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, em voto proferido no acórdão no 1201-001.825, da 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da Primeira Seção do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”):
(...)
II.3. Nulidade dos Autos de Infração: ausência de indicação de ato praticado com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
37 Como já mencionado na exposição dos fatos, as dd. autoridades fiscais fundamentaram
a responsabilidade solidária da Impugnante e, por conseguinte, sua inclusão no polo
passivo da autuação, também, no inciso I, do artigo 124, do CTN:
(...)
38 Da simples leitura do dispositivo supra, é possível identificar o requisito indispensável
para a responsabilização solidária pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias,
qual seja, o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
39 Frise-se, faz-se necessário demonstrar a participação, direta ou indireta, das pessoas
indicadas como solidárias no fato gerador ou no ilícito relacionado.
40 E, como será exaustivamente demonstrado no mérito da presente impugnação, o
interesse indicado no aludido dispositivo não é de qualquer ordem, mas apenas e tão-
somente o interesse jurídico.
41 Ocorre que, da leitura dos autos de infração ora combatidos é possível verificar que as
dd. autoridades fiscais não lograram êxito em apontar/descrever qual teria sido o
interesse jurídico da Impugnante que, por sua vez, justificaria a responsabilidade solidária.
42 Nesse contexto, vale reprisar os apontamentos das dd. autoridades fiscais para
supostamente justificar a responsabilização:
(...)
43 Como se vê, as dd. autoridades fiscais se limitaram a tecer alegações genéricas e
infundadas no sentido de que a Impugnante teria se beneficiado de recursos financeiros
da empresa Taurus, o que pretensamente autorizaria a aplicação do inciso I, do artigo 124
do CTN e, consequentemente, a solidariedade passiva.
44 Como é cediço, a mera alegação (desprovida de suporte probatório ou da descrição
pormenorizada da conduta infracional), não pode, por si só, servir de base para a inclusão
de qualquer sujeito no polo passivo de lançamento fiscal.
45 Tal exigência é indispensável em qualquer contexto, mas se faz ainda mais relevante no
presente caso, considerando que a Impugnante não tem nenhuma relação jurídica com a
pessoa jurídica autuada (Taurus) e, principalmente, não tem nenhum conhecimento sobre
Fl. 10784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
40

o vultuoso montante indicado pelas dd. autoridades fiscais como omissão de receita da
referida empresa.
46 É flagrante, nesse sentido, a ofensa ao princípio da motivação, pois não há uma linha
sequer no TVF (ou em qualquer outro documento que instruiu os autos de infração) que
aponte/descreva o interesse jurídico da Impugnante que teria dado ensejo à sua
responsabilização.
47 E, mesmo em relação aos fatos trazidos pelas dd. autoridades fiscais para justificar a
responsabilização solidária, como por exemplo, de que a Impugnante teria se beneficiado
de recursos financeiros da Taurus, não há nenhuma prova concreta ou sequer indício, mas
mera retórica argumentativa.
48 Assim, ainda que pudesse ter havido qualquer espécie de fraude, o que se considera
apenas para argumentar, as dd. autoridades fiscais teriam, quando muito, descrito
infrações cometidas pela própria Taurus no exercício de suas atividades que, frise- se, não
tem nenhuma relação jurídica com a Impugnante.
49 Nesse contexto, está claro que o suposto benefício financeiro é irrelevante, como se
depreende da própria jurisprudência do CARF, reproduzida a seguir:
(...)
51 Diante do exposto, está devidamente evidenciada, novamente, a nulidade dos autos de
infração por vício de motivação/fundamentação, tendo em vista que as dd. autoridades
fiscais deixaram de apontar/descrever, ainda que minimamente, qual teria sido o
interesse jurídico da Impugnante, requisito indispensável para a caracterização da
solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN.
III. MÉRITO
52 Como já demonstrado acima, os autos de infração estão eivados de nulidade, por vício
na motivação para a inclusão da Impugnante no polo passivo da autuação.
53 Não obstante, a Impugnante passa a demonstrar as razões de mérito pelas quais as
alegações e conjecturas trazidas pelas dd. autoridades fiscais são totalmente descabidas e
não autorizam a solidariedade, com fundamento no artigo 124 do CTN e a
responsabilidade, com fundamento no art. 135 do CTN.
III.1. Da improcedência das alegações apresentadas pelas dd. autoridades fiscais para
justificar a inclusão da Impugnante no polo passivo
54 Com efeito, em todo o TVF as dd. autoridades fiscais fazem várias menções à
Impugnante, porém, os supostos fundamentos para a sua inclusão nas autuações ora
combatida estão sintetizados às fls. 239/240 do TVF. São eles:
(...)
III.1.a. As pessoas que compõem o quadro societário da Impugnante são as mesmas que
compõem o quadro societária da empresa Atomização de Metais Ômega EIRELI
(“Ômega”), alternando sua participação no tempo
56 As dd. autoridades fiscais pretendem justificar a inclusão da Impugnante nas autuações
formalizadas contra a empresa Taurus apontando que as mesmas pessoas compõem o
Fl. 10785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
41

quadro societário da Impugnante e da empresa Ômega, alternando somente o a
participação no tempo.
57 De início, é preciso destacar que desde setembro de 2013, nenhum sócio da
Impugnante integra o quadro societário da empresa Ômega. E, desde maio de 2015,
nenhum sócio da empresa Ômega integra o quadro societário da empresa Impugnante.
58 Importante destacar que tal fato foi constatado pelas próprias dd. autoridades fiscais,
conforme se verifica dos seguintes trechos do TVF, reproduzidos a seguir:
(...) 59 Da leitura dos quadros societários transcritos acima, exsurge claro que não há,
desde maio de 2015 (com a saída do Sr. Luiz Garcia de Mello do quadro societário da
Impugnante), nenhum vínculo jurídico entre os sócios da Impugnante e da empresa
Ômega.
60 Assim, considerando que os fatos geradores compreendidos na presente autuação são
relativos ao período de 2019 a 2021, a alegação de identidade de sócios entre a
Impugnante e a empresa Ômega é totalmente desprovida de qualquer fundamento.
61 Mas não é só!
62 É oportuno destacar que, ainda que a composição societária da Impugnante e da
empresa Ômega fosse exatamente a mesma (o que sabidamente não ocorre, como
demonstrado acima), tal fato seria irrelevante.
63 Primeiro porque, como é amplamente sabido, não há que se confundir a pessoa
jurídica com as pessoas que integram o seu quadro societário.
64 Tal regra estava expressa desde o Código Civil de 1916 e, como não poderia ser
diferente segue vigente no Código Civil de 2002, conforme se verifica, respectivamente, a
seguir:
(...)
69 Dessa forma, para que as dd. autoridades fiscais pudessem atribuir obrigações
tributárias de terceiros à Impugnante seria necessário demonstrar e comprovar o abuso
da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil8, o que evidentemente
não ocorreu.
70 Em vista do acima exposto, está devidamente comprovada a inexistência de identidade
de sócios entre a Impugnante e a empresa Ômega, bem como a irrelevância deste fato
para justificar a responsabilidade/solidariedade tributária.
III.1.b. A Impugnante adquiriu, nos anos de 2019 e 2020, mercadorias da empresa Diagone
e Florisvaldo
71 As dd. autoridades fiscais apontam no TVF que (i) a Impugnante teria adquirido
mercadorias das empresas Diagone e Florisvaldo, (ii) que as mercadorias foram adquiridas
e intermediadas por funcionário da empresa Ômega e entregues no estabelecimento da
Impugnante e (iii) que as empresas Diagone e Florisvado receberem recursos financeiros
da empresa Taurus.
(...)
74 A Impugnante e a empresa Ômega estão situadas na mesma rua, qual seja, na Rua do
Alumínio, sendo a primeira no número 183 e a segunda no número 153.
Fl. 10786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
42

75 A empresa Ômega, neste estabelecimento vizinho da Impugnante, não conta com uma
balança rodoviária, necessária para realizar a pesagem e conferência da quantidade de
mercadoria entregues por seus fornecedores.
76 Nesse contexto, eventualmente, a empresa Ômega se utiliza da balança rodoviária
localizada no estabelecimento da Impugnante para realizar a pesagem das mercadorias
que adquire.
77 Tal fato resultou na informação equivocada prestada pela empresa Diagone, pois a
mercadoria foi adquirida pela empresa Ômega e entregue em seu estabelecimento, tendo
havido apenas a pesagem no estabelecimento da Impugnante.
78 Dessa forma, ao contrário do que as dd. autoridades fiscais querem fazer crer, não
houve entrega de mercadorias adquiridas pela empresa Ômega no estabelecimento da
Impugnante.
III.1.c. A Impugnante está se beneficiando de recursos financeiros da empresa Taurus
79 Por último, as dd. autoridades fiscais buscam justificar a inclusão da Impugnante no
polo passivo das autuações sob a afirmativa de que esta teria se beneficiado dos recursos
financeiros disponibilizados pela empresa Taurus. Confira-se o alegado no TVF:
(...)
80 Ocorre que, da mera leitura do trecho acima é possível depreender que as dd.
autoridades fiscais não fizeram nenhuma prova para evidenciar que a Impugnante auferiu
algum benefício financeiro, além de não distinguirem a Impugnante da empresa Ômega.
81 Com efeito, as dd. autoridades fiscais sustentam que a Impugnante teria auferido
benefício financeiro com recursos oriundos da empresa Taurus, porém não há uma linha
sequer para demonstrar qual seria o benefício financeiro auferido.
82 As dd. autoridades fiscais não conseguiram evidenciar, ainda que de forma indireta,
qualquer vantagem financeira obtida pela Impugnante que seja decorrente de atos
realizados pela empresa Taurus.
83 E mesmo que a Impugnante tivesse auferido qualquer benefício financeiro, o que se
considera apenas para argumentar, este fato não autorizaria a inclusão da Impugnante no
polo passivo das autuações, como será melhor explicitado adiante.
84 Mas não é só!
85 As dd. autoridades fiscais apontam que as transações praticadas pela empresa Taurus
foram coordenadas e executadas, de forma ilícita, pela empresa Ômega.
86 Todavia, como já exaustivamente explicitado acima, as dd. autoridades fiscais não se
atentaram para o fato de que a empresa Ômega e a Impugnante são empresas distintas,
sem qualquer elemento de conexão.
87 A Impugnante já demonstrou inclusive, que sequer há identidade de sócios entre a
Impugnante e a empresa Ômega.
88 Ainda, não há qualquer demonstração por parte das dd. autoridades fiscais no sentido
de que houve abuso de personalidade jurídica ou que se trata de um grupo econômico de
fato.
Fl. 10787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
43

89 Portanto, eventual relação existente entre as empresas Ômega e Taurus é
absolutamente irrelevante para justificar a inclusão da Impugnante no polo passivo das
autuações ora combatidas.
90 Diante do acima exposto, conclui-se que todos os elementos apresentados pelas dd.
autoridades fiscais para pretensamente justificar a solidariedade/responsabilidade da
Impugnante são improcedentes.
III.2. Da ilegitimidade passiva da Impugnante e a inaplicabilidade do artigo 135 do CTN
91 Como já demonstrado, os autos de infração estão eivados de nulidade, por vício na
motivação para a inclusão da Impugnante no polo passivo da autuação.
92 Ainda, foi demonstrada a latente inaplicabilidade do artigo 135, do CTN, pois a
Impugnante é pessoa jurídica e a responsabilização prevista no referido dispositivo é
somente aplicável para diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
93 Como já exposto anteriormente, consta no caput do referido dispositivo, que a
responsabilidade pessoal decorre de ação direta do gestor (a) com excesso de poderes ou
(b) em infração de lei, contrato social ou estatutos.
94 Todavia, a Impugnante, por se tratar de pessoa jurídica, não exerce e não poderia
exercer a função de gestão, uma vez que não pode figurar como gerente, diretora ou
representante de pessoa jurídica.
95 Assim, vê-se que tal dispositivo é totalmente inaplicável ao presente caso, pois se
destina somente à responsabilização de pessoas naturais.
96 Ademais, não restou demonstrado que a Impugnante teria realizado qualquer infração
à lei.
97 Inclusive, oportuno destacar que a Impugnante sempre esteve sujeita à apuração do
IRPJ e da CSLL de acordo com o Lucro Presumido, o que corrobora com a ausência de
qualquer motivação para participar em eventual transação fraudulenta.
98 Como explicitado no tópico anterior, todos os fundamentos trazidos pelas dd.
autoridades fiscais para justificar a inclusão da Impugnante no polo passivo das autuações
são manifestamente improcedentes e não representam infração à lei.
99 Diante de tudo quanto exposto, deve ser afastada a responsabilidade da Impugnante
com fundamento no art. 135, do CTN, (a) seja por absoluta atipicidade, (b) seja por
ausência de demonstração de qualquer ato específico que tenha implicado na ocorrência
dos fatos geradores originários dos créditos tributários objeto dos presentes autos.
III.3. Da indevida aplicação do art. 124, inciso I, do CTN
100 Como demonstrado acima, em sede de preliminar, a autuação ora combatida está
eivada de nulidade, uma vez que as dd. autoridades fiscais sequer precisaram qual teria
sido o interesse jurídico da Impugnante a justificar a sua responsabilidade solidária, ou
seja, o lançamento fiscal é nulo pois carece de indispensável motivação, motivo pelo qual
aludida responsabilização deve ser imediatamente afastada.
Fl. 10788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
44

101 Não obstante, caso a referida preliminar seja superada, o que se admite apenas para
argumentar, é de rigor o afastamento da responsabilidade imputada à Impugnante, uma
vez que a hipótese do inciso I, do artigo 124 do CTN não está presente.
(...)
103 Primeiramente, para determinar o alcance desse dispositivo legal, deve-se ter em
mente que o mesmo se insere no Capítulo IV do Código Tributário Nacional, que disciplina
o sujeito passivo da obrigação tributária.
104 Como se sabe, segundo o art. 121 do CTN, o devedor da obrigação tributária (sujeito
passivo) abrange duas espécies, contribuinte ou responsável, a depender do liame que ele
mantenha com o fato gerador dessa obrigação. Prescreve o referido dispositivo legal:
(...)
106 Assim, concretamente, o sujeito passivo, seja contribuinte, seja responsável, é quem
possui o dever de recolher o tributo aos cofres públicos. No caso do responsável, a lei
tributária pode atribuir-lhe a responsabilidade em caráter exclusivo, afastando a do
contribuinte, ou não, atribuindo-a a este em caráter supletivo (CTN, art. 128).
107 É nesse contexto que deve ser compreendido o art. 124 do CTN, acima transcrito, que
não traz em seu bojo hipótese de responsabilidade tributária, mas apenas regula as
situações em que duas ou mais pessoas, enquanto contribuintes ou responsáveis,
respondem solidariamente pelo crédito tributário.
108 Com efeito, enquanto a hipótese do inciso II do art. 124 diz respeito às pessoas
expressamente designadas por lei, a do inciso I prescreve que duas ou mais pessoas
podem se apresentar na condição de sujeito passivo da obrigação principal, obrigando-se
cada uma delas pelo crédito tributário, quando tiverem “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
109 E, no presente caso, para pretensamente justificar a responsabilidade solidária da
Impugnante, as dd. autoridades fiscais afirmaram que esta teria se beneficiado de
recursos financeiros das empresas Taurus.
110 Contudo, de início, há que se reiterar que suposto benefício financeiro em questão
não restou comprovado, ainda que de forma superficial.
111 Não obstante as dd. autoridades fiscais indiquem que a Impugnante se beneficiou de
recursos financeiros da empresa Taurus, não há qualquer evidência nesse sentido no TVF,
como explicitado acima.
112 Frise-se, não foi demonstrado pelas dd. autoridades fiscais qualquer ingresso
financeiro em conta bancária da Impugnante cuja fonte tenha sido a empresa Taurus.
113 Ademais, ainda que o suposto benefício financeiro alegado pelas dd. autoridades
fiscais realmente existisse, ele, por si só, não é argumento válido para justificar a
solidariedade em questão, uma vez que não configura o “interesse comum” previsto no
artigo 124 do CTN.
114 É imperativo que as dd. autoridades fiscais interpretem o referido dispositivo legal
com rigor técnico, visto que o termo “interesse comum” possui significado próprio e
indissociável, não se confundindo com o “interesse econômico” ou qualquer outro tipo de
interesse.
Fl. 10789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
45

(...)
116 Assim, para extrair a verdadeira norma jurídica do inciso I do art. 124, é preciso
distinguir situações em que as pessoas possuem “interesse comum” no fato gerador, o
que lhes coloca na situação de sujeito passivo solidário, daquelas que envolvem outros
tipos de interesses, que não trazem, a princípio, qualquer consequência na seara fiscal.
117 Atualmente, essa questão encontra-se devidamente solucionada pela doutrina e pela
jurisprudência, administrativa e judicial, consagrando o entendimento de que o “interesse
comum”, a que alude o inciso I do art. 124, é caracterizado apenas e tão- somente em
situações envolvendo pessoas situadas do mesmo “lado” da relação jurídica, eleita pela lei
como fato gerador de determinado tributo, não havendo que se falar em interesse
comum se as pessoas ocupam posições distintas naquela relação jurídica, como se
depreende da lição do então Procurador da Fazenda Nacional e atualmente
Desembargador do E. TRF da 2a Região Marcus Abraham, “verbis”:
(...)
122 Resta claro, portanto, que em matéria tributária a solidariedade nada tem a ver com a
prática de atos ou omissões perpetrados por terceiros que possuam algum vínculo com o
fato gerador, aplicando-se apenas às situações de pessoas que, possuindo “interesse
comum”, têm a aptidão para figurar no polo passivo da obrigação tributária, ambas como
contribuintes ou como responsáveis.
(...) 130 Com a devida vênia, o que ocorre no presente caso é uma interpretação
equivocada do art. 124 do CTN por parte da dd. autoridades fiscais. Isso porque estas
ignoram completamente todo o racional exposto acima e buscam atingir terceiro que não
tem nenhum vínculo jurídico com a sociedade autuada, ou seja, a Impugnante não
realizou nenhum fato gerador em conjunto com a sociedade empresária autuada.
131 Importante destacar que nem mesmo as dd. autoridades fiscais sustentam que a
Impugnante teria realizado conjuntamente o fato gerador objeto de autuação, ou seja, as
próprias dd. autoridades fiscais reconhecem, implicitamente, a indevida aplicação da
responsabilidade solidária.
(...)
133 Ante o exposto, resta inequivocamente demonstrado que o art. 124 do CTN não se
aplica ao caso concreto, pois a Impugnante não realizou o fato gerador conjuntamente
com a pessoa jurídica autuada e, portanto, não tem interesse jurídico apto a autorizar a
responsabilização pretendida.
III.4. Da improcedência do lançamento fiscal
134 Ainda que se entenda cabível a inclusão da Impugnante como responsável solidária
pelos tributos lançados contra a empresa Taurus, o que se admite apenas para fins de
argumentação, não se pode deixar de mencionar que os respectivos autos de infração não
se conformam à legislação tributária em vigor.
135 Assim, na remota hipótese desta impugnação não ser acolhida, a Impugnante se
reporta aos fundamentos da defesa apresentada por aquela empresa e pela empresa
Ômega, devendo ser considerados como integrantes desta, os quais conduzem ao
cancelamento das exigências fiscais.
Fl. 10790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
46

IV. PEDIDOS
136 Diante do exposto, a Impugnante requer, preliminarmente, que seja reconhecida a
nulidade dos autos de infração por falta de motivação/fundamentação, já que as dd.
autoridades fiscais não lograram êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a
infração realizada pelo Impugnante que supostamente teria dado suporte à solidariedade
passiva, prevista no artigo 124, inciso I, do CTN e à responsabilidade prevista no artigo
135, inciso III, do CTN, bem como em razão da manifesta incompatibilidade da aplicação
deste último dispositivo no presente caso.
137 No mérito, caso as preliminares acima não sejam acolhidas, o que se admite apenas a
título argumentativo, há de ser afastada a responsabilidade solidária do Impugnante,
tendo em vista que não foi comprovado o interesse comum no fato gerador, assim como
qualquer conduta fraudulenta por parte da Impugnante.
138 Entende a Impugnante que trouxe aos autos todos os documentos necessários para
suportar o pleito acima. Não obstante, caso assim não se entenda, requer seja
determinada a realização de diligência a fim de comprovar o quanto alegado na presente
impugnação.
139 Requer, por fim, que todas as intimações e/ou comunicações referentes a estes autos
sejam feitas e remetidas em nome da Impugnante, em sua caixa postal do domicílio
tributário eletrônico."
[...]
4.
A DRJ/DF (DRJ01) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 10557/10631, julgando
parcialmente procedente as Impugnações, a fim de excluir a responsabilidade solidária da
pessoa jurídica Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1) e de todas as pessoas físicas
(Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite e Julia Cañada de
Mello), mantendo o crédito tributário em litígio e a responsabilidade solidária da empresa
Atomização de Metais Omega LTDA. (Omega), vencido o julgador Ronaldo de Lima Macedo que
votou pela improcedência de todas as impugnações apresentadas, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
ARBITRAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO.
Não há reparo na apuração da base tributável, quando verificado que essa é o resultado da
aplicação do percentual de arbitramento sobre a receita bruta, sendo considerada receita bruta
toda a movimentação financeira que os sujeitos passivos não conseguiram comprovar nem a
origem dos depósitos nem que os valores foram oferecidos à tributação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com
relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, aos lançamentos da CSLL, Cofins e
Contribuição para o PIS.
Não há falar em considerar créditos de Cofins e Contribuição para o PIS quando se trata de
incidência cumulativa dessas contribuições.
Fl. 10791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
47

5.
Cabe salientar ainda que restou consignado no v. acórdão que “(...) Por último,
registro, mais uma vez, que a contribuinte Taurus Com. de Metais do Brasil Eireli e o
responsável tributário Matheus Regis do Nascimento não apresentaram impugnação e,
consequentemente, foram lavrados os respectivos TERMOS DE REVELIA, os quais constam
respectivamente a fls. 10536 e 10537. (...)” – v. cf. fl. 10630.
6.
Inconformados com o v. acórdão houve a interposição de Recurso de Ofício e a
empresa Atomização de Metais Omega LTDA. (Omega) – responsável solidária – interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 10693/10721 visando sua reforma, arguindo, em síntese:
(i) “DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS
DO ARTIGO 151, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL”, afirma
que “(...) O art. 151, inciso III, do CTN determina a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa acerca
deste, seja em sede de impugnação (reclamação), seja em fase de recurso
(...)”, e conclui aduzindo que “(...) requer a manutenção da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão (...)”;
(ii) “AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM EM ATO ILÍCITO PRATICADO POR
TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS - MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE
FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS - PRESUNÇÃO”, afirma
que “(...) O acórdão recorrido deve ser reformado, porquanto, é descabida a
responsabilidade solidária atribuída à Recorrente, pelo crédito tributário
constituído, ante a absoluta falta de provas no tocante à acusação fiscal,
notadamente, em relação ao alegado interesse comum em ato ilícito
praticado por terceiro. A responsabilidade atribuída à Recorrente está
amparada tão somente em indícios e presunções, o que deve ser rechaçado
por esse respeitável Conselho de Contribuintes (...)”, assevera ainda que “(...)
Como se vê, o voto é assertivo ao concluir pelas irregularidades perpetradas
pela Taurus, com fundamento na robustez das provas, relacionadas, frise-se,
à Taurus, conforme destacado pelo acórdão recorrido. (...)”, acrescentou que
“(...) Como dito, as provas coligidas pela fiscalização não são suficientes para
suportar a acusação contra a Recorrente, sendo que todas as acusações
tecidas em desfavor da Recorrente Solidária foram defendidas, uma a uma,
sem que, sobre elas, se manifestassem o acórdão recorrido, limitando-se tão
somente a rejeitar os argumentos e, baseado em indícios, manter a
responsabilidade tributária atribuída à Recorrente (...)”, aduziu que “(...)
praticamente todas as menções feitas sobre a Recorrente versavam pelos
seguintes motivos: (i) entrega de mercadorias adquiridas pela TAURUS
diretamente a OMEGA; (ii) organização de chegada de mercadoria por
funcionária da OMEGA; (iii) pagamento a alguns fornecedores da OMEGA
diretamente pela TAURUS (...)”, e conclui afirmando que “(...) caso não seja
excluída a responsabilidade atribuída à Recorrente, sejam os autos baixados
em diligência para que os senhores MATHEUS e LEONARDO, responsáveis
pela TAURUS sejam intimados acerca do teor das acusações. (...) o acórdão
recorrido deve ser reformado de modo a afastar a responsabilidade
Fl. 10792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
48

tributária da Recorrente por não haver provas capazes de sustentar a
acusação fiscal de modo a comprovar o interesse comum da Recorrente nas
operações realizadas pelas Taurus e, via de consequência, o fez com base em
indícios e presunções, o que não é admitido por esse E. CARF (...)”;
(iii) “AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
DO
SUPOSTO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
IRREGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA”, afirma que “(...) Na
remota hipótese de não ser excluída a responsabilidade solidária atribuída à
Recorrente, o se admite apenas por argumentar, insta destacar que como
não houve comprovação pela Autoridade Fiscal de que as contas de pessoas
físicas não possuíam co-titulares, é de rigor a aplicação do disposto na
Súmula 29 do CARF OU caso assim Vossas Senhorias não entendam, que seja
determinada a exclusão da base de cálculo dos valores referentes às pessoas
indicadas (...)”, assevera ainda que “(...) é de notar que os Autos de Infração
têm como base de cálculo o valor de R$ 275.041.689,69, correspondente a
todo valor (que interessou à Fiscalização) que teria sido movimentado nas
contas bancárias da TAURUS no período de apuração. Porém, o “corte” para
apuração de eventual valor devido pela OMEGA foi realizado de forma
incorreta. Eram para eventuais tributos terem sido apurados sobre R$
58.811.533,81, que supostamente teria origem não identificada, subtraído o
valor que fosse legalmente comprovado. (...)”, acrescentou que “(...) ante a
ausência de liquidez do suposto crédito tributário, o lançamento deve ser
anulado, ou deve ser determinado que se restrinja à soma de R$ 25.563,80,
R$ 56.296,90 e R$ 56.582,10 OU, subsidiariamente, a R$ 58.811.533,81,
sendo este correspondente aos supostos valores dos depósitos não
identificados (...)”, e conclui aduzindo que “(...) caso seja mantida a narrativa
criada pela acusação fiscal no sentido de que a TAURUS seria uma empresa
interposta da Recorrente, o que se admite apenas a título de suposição, fato
é que não deveria ter havido a cobrança de PIS e de COFINS nos moldes e
valores pretendidos, visto que deveria ter sido considerado o crédito de tais
contribuições para definição das respectivas bases de cálculo. Outrossim,
caso estes D. Julgadores venham a entender que não se aplica o
entendimento firmado pela Excelsa Corte ao caso em comento, requer que
sejam consideradas como suspensas a incidência destas contribuições, nos
termos do art. 48 da Lei no. 11.196/2005 (...)”, e,
(iv) “MULTA E JUROS”, afirma que “(...) Conforme asseverado e comprovado, a
Taurus possuía fornecedores que vendiam sucatas, borras de alumínio e
lingotes de alumínio secundários para a Recorrente beneficiá-los e
transformá-los em ligas de alumínio e lingotes de primeira linha. Ou seja,
não houve qualquer conduta dolosa praticada pela Recorrente, o que repele,
de imediato, a aplicação da multa qualificada. Caso mantida, esta deve ser
minorada, ante o seu nítido caráter confiscatório. (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) caso Vossas Senhorias entendam pela manutenção parcial ou
integral dos lançamentos tributários, de rigor o afastamento da multa
(qualificada ou não), bem como dos juros de mora, visto a ausência de dolo
Fl. 10793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
49

da Recorrente visto que o encargo pelo atraso no cumprimento das
obrigações tributárias da TAURUS deveria ter sido atribuído aos seus reais
representantes (Matheus e/ou Leonardo Higa) (...)”.
7.
Por fim, requereu “(...) a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional; b) a reforma do acórdão recorrido a
fim de afastar a responsabilidade solidária atribuída à Recorrente por absoluta ausência de
provas para suportar a acusação fiscal, baseada em indícios e em presunções, bem como a não
configuração de interesse comum na operação; c) caso não seja afastada a responsabilidade da
Recorrente sejam estes autos BAIXADOS EM DILIGÊNCIA para a intimação do represente legal
da Taurus para prestar os esclarecimentos que certamente serão capazes de contribuir para o
deslinde da questão posta; d) subsidiariamente, superados os requerimentos acima, seja
determinado o recálculo do crédito tributário à luz do disposto na Súmula 29 do CARF, OU caso
assim Vossa Senhoria não entenda, que seja determinada a exclusão da base de cálculo dos
valores referentes às pessoas jurídicas e físicas indicadas, em razão da irregularidade na base de
cálculo adotada; e) ainda, subsidiariamente, requer o afastamento da multa (qualificada ou
não), bem como dos juros de mora, visto a ausência de dolo por parte da Recorrente, sendo que
o encargo pelo atraso no cumprimento das obrigações tributárias da TAURUS deveria ter sido
atribuído aos seus reais representantes (Matheus e/ou Leonardo Higa). (...)”.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
Do Recurso De Ofício.
8.1
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte as Impugnações, a fim de
excluir a responsabilidade solidária da pessoa jurídica Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA.
(Alumini 1) e das pessoas físicas (Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada
de Mello Leite, Julia Cañada de Mello), mantendo o crédito tributário em litígio no valor total
de R$ 53.319.125,18 e a sujeição passiva solidária tão somente da empresa Atomização de
Metais Ômega LTDA. (Ômega).
8.2
Cabe salientar ainda que restou consignado no v. acórdão que “(...) Por último,
registro, mais uma vez, que a contribuinte Taurus Com. de Metais do Brasil Eireli e o
responsável tributário Matheus Regis do Nascimento não apresentaram impugnação e,
Fl. 10794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
50

consequentemente, foram lavrados os respectivos TERMOS DE REVELIA, os quais constam
respectivamente a fls. 10536 e 10537. (...)” – v. cf. fl. 10630.
8.3
Desta forma, manteve-se a sujeição passiva solidária do sócio “laranja” da
contribuinte Taurus Comércio de Metais do Brasil EIRELI, o senhor Matheus Regis do
Nascimento.
8.4
Importante registar ainda, que o TVF imputou a responsabilidade solidária a
todas as pessoas físicas e jurídicas com base nos artigos 124, inciso I, e artigo 135, inciso III,
ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) – v. cf. fl. 9726.
8.5
Portanto, considerando que houve a exclusão de cinco responsáveis solidários,
conheço do Recurso de Ofício, nos termos do artigo 1o, § 2o, da Portaria MF no 02, de 17 de
janeiro de 20231, que determina o cabimento de Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais-CARF quando a decisão recorrida excluir o sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
8.6
Passo ao reexame da decisão recorrida.
8.7
Inicialmente, cabe salientar que a responsabilidade tributária disciplinada no
artigo 124, inciso I, do CTN, é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui
o fato gerador da exação tributária. Trata-se, por conseguinte, de hipótese fática, prescindindo,
por isso, de previsão específica na lei que regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por
esta razão, comumente referida como solidariedade de fato.
8.8
É sabido que o legislador do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade tributária,
não o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas, incluindo a regra disposta no
artigo 124, inciso I, sintetizada na expressão “interesse comum”.
8.9
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 dispôs sobre a
responsabilidade tributária posta pela referida norma legal e trouxe importantes
delineamentos acerca desse tema, até mesmo, com a fixação do entendimento de que a
expressão “interesse comum” alcança não somente o ato lícito que gerou a obrigação
tributária, mas também o ato ilícito que a desfigurou, conforme trechos abaixo destacados:
[...] 10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de forma
indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde com a
responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações
poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o
interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
[...]
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 10795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
51

11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a
jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a
realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da
relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por
exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da RFB,
pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o fato
gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou
negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o
manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I do
art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no §
1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i)
substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade
econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração tributária "identificar o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser possível
a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em geral, ele não
implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo
causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum
daquela pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo ao
fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à tese de
que o interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
[...]
Fl. 10796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
52

19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais
atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade
jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de
ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que
necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos
solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não pode
ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só
com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide item
15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a
responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo,
mas consciente, do ato ilícito.
[...]
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu) e
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964: (...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei no
4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência mais
abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a
simulação pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito creditório,
desde que presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do Código Civil:
[...]
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é uma
variável em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que entende serem
tais operações fruto de simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem
essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na
operação real (abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica,
Fl. 10797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
53

inclusive pelo fato de que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do fato
jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não
está em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao
resultado econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que
atentaram contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não devem
ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade jurídica não cumpre
a função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo de obter
lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio para uma economia ilegítima
para pagamento de tributo, contrariando o já mencionado princípio da capacidade
contributiva. E daí se verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as quais não
deixam de compor modalidade de grupo econômico irregular.
[...]
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no caso
concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum para a
responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo planejamento:
operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-veículo e as que têm
por objetivo o deslocamento da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em que
cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou
negocial encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir tributo devido. Cada
etapa dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista a etapa anterior e caso
seja também deflagrada a operação posterior. Conforme Greco: (...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada apenas
para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de
Propósito Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e em
que há a utilização das mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir
ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas
distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma artificial,
sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a
intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está
configurado o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um
paradigmático julgado do CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o
abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de
transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da
Fl. 10798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
54

personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante
conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física
responsabilizada é partícipe direta e consciente da simulação.
[...]
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário,
que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a
pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva
ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco
dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária,
não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento
do ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos
deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária,
mas sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos econômicos formados de acordo com os
Capítulos XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional
de cada um deles), não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em
conjunto do próprio fato gerador;
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da separação
jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem
responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão
patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu objetivo
é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais
sócios do empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou
indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária;
não obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e
61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de
personalidade jurídica a caracterizar grupo econômico irregular;
Fl. 10799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
55

d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos ilícitos
tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma exaustiva; a sua
configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto, pode-se dizer que os
ilícitos tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera administrativa (como multas),
mas também na penal, são ilícitos passíveis de responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente
quando configuram crimes; casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação,
fraude (strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, bem como as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se refere o art.
61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito
tributário, há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário),
de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma para
supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real mediante abuso da
personalidade jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da personalidade
jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de
reduzir ou suprimir tributo; esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a
operação conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas
indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direto e
consciente da simulação;
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluídos
os ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva;
f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da personalidade para
responsabilizar os seus sócios; para tanto, exige-se comprovação de sua ativa participação no ato
vinculado ao fato jurídico tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa jurídica por ato cometido
por sócio ou outra sociedade controladora ou coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas
existe para utilização da sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de
cometimento de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus sócios formais, mas
também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de outras pessoas jurídicas (numa junção com
a desconsideração inversa).
[...](grifos nossos)
Fl. 10800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
56

8.10
Com efeito, extrai-se do parecer, relativamente à responsabilidade tributária
solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, que: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de
direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido “interesse
comum” deve residir no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não
bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato
ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; e, (iv) o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
8.11
Ademais disso, o CTN trata da solidariedade de fato, a exemplo dos cônjuges,
herdeiros ou condôminos, que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, mas também se aplica a hipóteses envolvendo fraude, onde duas ou mais pessoas
jurídicas ou físicas têm interesse na obrigação tributária e cometem o ilícito atuando com dolo,
aplicando-se à hipótese de confusão patrimonial.
8.12
Porém, como já dito, a expressão interesse comum é considerada vaga pela
maior parte da doutrina, especialmente porque em inúmeras situações várias pessoas possuem
interesse na realização do fato jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma delas
como sujeito passivo.
8.13
De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos do
referido inciso I, desde que comprovada pelo Fisco a participação dos responsáveis na
realização do fato gerador do tributo ou nos atos que nele resultaram.
8.14
Neste sentido, o já citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, considera
que “(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do
tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador,
como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico
tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última
hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta
(...)”.
8.15
No entanto, há necessidade de que a Autoridade Fiscal demonstre não apenas o
interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a participação deles, direta ou indireta,
no fato gerador ou no ilícito relacionado, que no caso dos autos foi configurado pela formação
de grupo econômico que atuava de forma ilícita na transformação de sucatas e lingotes de
alumínio.
8.16
Outrossim, ficou comprovada a prática reiterada de atividades ilícitas, mantidas
e administradas pelas empresas ÔMEGA, ALUMINI 1 e a pessoa física Luiz Garcia de Mello,
operacionalizada por meio de outras empresas de fachada, que mantinham em seus quadros
societários pessoas físicas interpostas.
8.17
Além da empresa TAURUS (contribuinte) foram utilizadas várias outras empresas
de fachada discriminadas nos parágrafos 34, 52 e 998 do TVF de fls. 9495/9749.
8.18
Bem assim, a Fiscalização comprovou que embora a empresa ÔMEGA atuasse de
forma legal no segmento de transformação de sucatas e lingotes de alumínio,
concomitantemente mantinha informalmente, no mesmo segmento de negócio, atividades
Fl. 10801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
57

paralelas, portanto, ilícitas, sem a emissão dos devidos documentos fiscais exigidos pela
legislação.
8.19
Ademais disso, nos anos de 2019 e 2020 a empresa TAURUS emitiu diversas
notas fiscais de remessa para industrialização por encomenda – v. cf. Quadro 1 de fl. 9551 –
encaminhando “supostas” mercadorias para serem beneficiadas na empresa ÔMEGA. Por sua
vez, a empresa ÔMEGA emitiu diversas notas fiscais de retorno destas “supostas” mercadorias
para a empresa TAURUS, bem como, emitiu várias notas fiscais relacionadas a “serviços” de
industrialização aplicados às “supostas” mercadorias – v. cf. Quadro 2 de fl. 9551, conforme
prints abaixo:

8.20
Verifica-se que o valor nominal destas “supostas” remessas e retornos giram em
torno de R$ 212 milhões de reais, enquanto os “serviços” remontam à quantia de R$ 7 milhões
de reais, apenas nos anos de 2019 e 2020.
8.21
Cabe salientar ainda que a empresa TAURUS era uma empresa de fachada
utilizada pela empresa ÔMEGA, pessoa jurídica constituída sobre a forma de EIRELI (Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada), cujo titular era o senhor Luiz Garcia de Mello.
8.22
A empresa TAURUS 1) emitia notas fiscais de venda de mercadorias; 2) recebia
os valores provenientes destas vendas; e 3) repassava esses valores para diversas empresas
envolvidas no esquema fraudulento, dentre as quais, destaca-se a empresa ÔMEGA.
8.23
As outras empresas de fachada utilizadas pela empresa ÔMEGA no esquema
fraudulento, serviam de destinatárias de mercadorias provenientes de notas fiscais
fraudulentas emitidas pela própria empresa ÔMEGA.
8.24
Os pagamentos relacionados às referidas notas fiscais fraudulentas emitidas pela
empresa ÔMEGA, eram realizados com recursos financeiros advindos das contas correntes de
titularidade da empresa TAURUS.
8.25
Os pagamentos efetuados pela empresa TAURUS inicialmente eram creditados
em contas correntes de titularidade das empresas EXS, FRANCIS e MRS METAIS e,
Fl. 10802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
58

posteriormente, foram transferidos para contas correntes de titularidade da empresa ÔMEGA,
como forma de pagamento das supostas “vendas” efetuadas por meio de notas fiscais
fraudulentas.
8.26
Já as empresas de fachada MR SANTOS, MATS e OGS adquiriam mercadorias
(sucatas) junto a empresas que atuavam neste mercado e que não emitiam notas fiscais de
venda. Os pagamentos das compras efetuadas por estas empresas eram feitos com recursos
financeiros advindos de contas correntes de titularidade da empresa TAURUS.
8.27
Ressalta-se, que as empresas que figuram na condição de adquirentes são as
empresas de fachada MR SANTOS, MATS e OGS e não a empresa TAURUS. Desta forma, as
transações envolvendo a compra e venda de mercadorias (sucatas) funcionava da seguinte
forma: 1) as sucatas eram adquiridas pelas empresas de fachada MR SANTOS, MATS e OGS,
dentre outras, utilizando-se do quadro de funcionários (compradores) da empresa ÔMEGA; 2)
estas sucatas eram entregues em estabelecimentos mantidos pelas empresas ÔMEGA e
ALUMINI 1, que eram recepcionadas por seus funcionários; 3) a empresa ÔMEGA
industrializava/beneficiava
estas
matérias-primas
(sucatas);
4)
as
mercadorias
industrializadas/beneficiadas pela empresa ÔMEGA eram vendidas para empresas que atuavam
no mercado, como o caso da empresa NEMAK, que eram acompanhadas de notas fiscais de
venda emitidas pela empresa TAURUS, de forma fraudulenta – v. cf. TVF de fl. 9731.
8.28
Por fim, para que as operações pudessem aparentar supostas “legalidade” eram
emitidas as seguintes notas fiscais: 1) a empresa TAURUS emitia notas fiscais fraudulentas de
remessa para industrialização por encomenda para a empresa ÔMEGA – v. cf. Quadro 1 de fl.
9551 –, tendo como finalidade o “beneficiamento de mercadoria”, que serviam para acobertar
as mercadorias que adentravam nos estabelecimentos mantidos pelas empresas ÔMEGA e
ALUMINI 1, e que eram provenientes de aquisições realizadas em nome das empresas de
fachada, junto a empresas existentes que atuavam no mercado; 2) a empresa ÔMEGA emitia
notas fiscais fraudulentas de retorno de mercadorias recebidas para industrialização para a
empresa TAURUS – v. cf. Quadro 2 de fl. 9551 –, completando assim o fluxo de emissão de
notas fiscais fraudulentas de remessa e de retorno de mercadorias; e 3) a empresa TAURUS
emitia notas fiscais fraudulentas de venda de mercadorias, que eram acompanhadas das
mercadorias que foram beneficiadas e que estavam estocadas na empresa ÔMEGA, e a
mercadoria seguia para o destinatário final – v. cf. TVF de fl. 9731.
8.29
Assim sendo, as mercadorias que constam nas notas fiscais de venda emitidas
pela empresa TAURUS, em desfavor de diversos “clientes”, correspondem a sucatas adquiridas
pela empresa ÔMEGA junto a pessoas físicas e jurídicas que atuam no segmento. A empresa
ÔMEGA beneficiou/transformou essas mercadorias em seus estabelecimentos industriais e as
vendeu e entregou a seus clientes, utilizando-se de notas fiscais de venda emitidas de forma
fraudulenta pela empresa TAURUS.
8.30
Desta forma, fica evidenciado que a empresa ÔMEGA, por meio de seu titular,
seus colaboradores (funcionários e terceiros), controlavam o fluxo de notas fiscais emitidas de
forma fraudulenta e que envolveram as operações realizadas entre a empresa TAURUS e as
demais empresas de fachada.
8.31
A empresa ÔMEGA controlava a emissão de notas fiscais de “compra” de
mercadorias efetuadas pela empresa TAURUS, junto a diversas empresas de fachada
Fl. 10803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
59

“fornecedoras”, controlava o fluxo de emissão de notas fiscais de “venda” de mercadorias da
TAURUS para empresas que existiam e operavam no mercado, assim como controlava a
emissão de notas fiscais de remessa e de retorno de mercadorias para beneficiamento
envolvendo a empresa TAURUS e a si própria.
8.32
Neste sentido, a empresa ÔMEGA emitiu diversas notas fiscais de “venda” fictícia
de mercadorias, portanto, simuladas/fraudulentas, para as empresas de fachada que figuraram
na condição de destinatárias de tais vendas simuladas, que foram geradas com o objetivo de
dar baixa no estoque de sucatas de alumínio e gerar um pressuposto para o recebimento
destas “vendas”, ou seja, gerar recurso de caixa.
8.33
Com relação à empesa ALUMINI 1 importante esclarecer que seu sócio anterior
era o senhor Luiz Garcia de Mello, atual titular da empresa ÔMEGA, sua filha e ex-sócia da
empresa ALUMINI 1, Júlia Canadá de Mello também foi sócia da empresa ÔMEGA entre os anos
2007 e 2011 – v. cf. TVF de fl. 9733.
8.34
Atualmente fazem parte do quadro societário da empresa ALUMINI 1, André
Canadá de Mello e Marina Canadá de Mello, filhos do senhor Luiz Garcia de Mello, que também
foram sócios da empresa ÔMEGA, no período de 2007 a 2013.
8.35
Logo, os sócios atuais e anteriores da empresa ALUMINI 1 participam e/ou
participaram do quadro societário da empresa ÔMEGA. Portanto, as pessoas que compõem o
quadro societário da empresa ALUMINI 1 são as mesmas que compõem o quadro societário da
empresa ÔMEGA, alternando sua participação no decorrer dos anos.
8.36
Nos anos de 2019 e 2020 a empresa ALUMINI 1 adquiriu mercadorias das
empresas DIAGONE no total de R$ 3.777.086,00 e FLORISVALDO, no valor de R$ 2.945.087,00,
perfazendo o total de R$ 6.722.173,00. As mercadorias foram adquiridas e intermediadas por
funcionário da empresa ÔMEGA e foram entregues no estabelecimento sede da empresa
ALUMINI 1 – v. cf. TVF de 9734.
8.37
No mesmo período as empresas DIAGONE e FLORISVALDO receberam recursos
financeiros da empresa TAURUS no montante total de R$ 4.746.090,33 e R$ 3.336.488,49,
respectivamente, perfazendo um total de R$ 8.082.578,82 – v. cf. TVF de 9734.
8.38
Assim, a empresa ALUMINI 1 se beneficiou de recursos financeiros da empresa
TAURUS, uma empresa de fachada que tem em seu quadro societário interposta pessoa. As
transações praticadas pela empresa TAURUS foram coordenadas e executadas, de forma ilícita,
pela empresa ÔMEGA e seu titular, com a utilização de diversas empresas de fachada que
mantém em seus quadros societários pessoas físicas “laranjas” – v. cf. TVF de 9734.
8.39
A empresa ALUMINI 1 e as pessoas físicas André Canadá de Mello e Marina
Canadá de Mello, sócios atuais, e Júlia Canadá de Mello e Luiz Garcia de Mello, sócios
anteriores, também se beneficiaram de recursos financeiros da empresa TAURUS e da empresa
ÔMEGA. Desta última, por exemplo, os sócios da empresa ALUMINI 1 (atuais e anterior)
receberam no ano-calendário 2019 quantias generosas, a título de doações, de seu pai Luiz
Garcia de Mello (titular da empresa ÔMEGA) e de sua mãe Salete do Valle Canadá (sócia das
empresas LS e M5) – v. cf. TVF de 9734.
Fl. 10804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
60

8.40
Ora, não é crível admitir que os filhos de Luiz Garcia de Mello e de Salete do Valle
Canadá (André Canadá de Mello, Marina Canadá de Mello e Júlia Canadá de Mello), não sabiam
que estavam recebendo numerário proveniente de operações ilegais.
8.41
Ninguém vai dar “mesada” para um filho na monta de milhares de reais, bem
assim a movimentação anual dos filhos foi de milhões reais. Ressalta-se que os filhos de Luiz e
Salete foram ou são sócios das empresas ÔMEGA e ALUMINI 1, logo, configura-se nítida
distribuição de lucros das atividades ilícitas desenvolvidas pelos genitores.
8.42
Destarte, as empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 têm em seu quadro societário as
mesmas pessoas, que se alternaram no decorrer dos anos de acordo com suas conveniências.
Portanto, a responsabilidade pela execução das diversas atividades ilícitas praticadas e
relatadas pela Autoridade Fiscal é atribuída às empresas ÔMEGA e ALUMINI 1, bem como a
seus sócios.
8.43
Assim sendo, restou amplamente comprovada a responsabilidade solidária por
interesse comum tipificada no artigo 124, inciso I, do CTN, das pessoas jurídicas Recuperação
de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1) e Atomização de Metais Ômega LTDA. (Ômega), bem
assim das pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello
Leite e Julia Cañada de Mello, decorrente da configuração de atos ilícitos com o resultado
prejudicial ao Fisco vinculados com a contribuinte, existindo flagrante nexo causal das
participações comissivas e omissivas das pessoas jurídicas e físicas aqui elencadas.
8.44
Outrossim, os atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária podem se
dar com abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (grupo econômico irregular); evasão,
simulação e demais atos deles decorrentes; ambas as hipóteses ocorreram no caso em análise.
8.45
O grupo econômico irregular decorreu da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais das empresas TAURUS, ÔMEGA, ALUMINI 1 e outras, demonstrando a
artificialidade da separação jurídica de personalidade. Portanto, o grupo irregular realizou
indiretamente o fato gerador dos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse
comum e são responsáveis.
8.46
Desta forma, entendo que ficou amplamente demonstrado no hercúleo trabalho
realizado no TVF de fls. 9495/9749 (contendo 255 páginas), a sujeição passiva solidária das
pessoas jurídicas Atomização de Metais Omega LTDA. (Omega) e Recuperação de Metais
Alumini 1 LTDA. (Alumini 1), bem como das pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, André Cañada
de Mello, Marina Cañada de Mello Leite, Julia Cañada de Mello e Matheus Regis do
Nascimento, conforme trechos a seguir pinçados – v. cf. fls. 9727/9738:
[...] 5. RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS SOLIDÁRIOS
976. Os RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS SOLIDÁRIOS foram enquadrados no inciso I do artigo 124 e
inciso III do artigo 135, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN, pois tiveram
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, bem como,
praticaram de atos com excesso de poderes e infração de lei, contrato social ou estatutos.
977. No decorrer deste TVF estão as respostas apresentadas pelas empresas LOS ALAMOS
(parágrafo 396) e REUSE (parágrafo 505) afirmando que as empresas ÔMEGA, TAURUS, OGS,
MATS e MR SANTOS fazem parte de um mesmo grupo econômico, informação esta que
Fl. 10805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
61

corrobora com os fatos apurados e relatados pela Fiscalização. Exceção feita à empresa ÔMEGA
as demais são empresas de fachada (noteiras). Vale lembrar que a empresa ÔMEGA se valeu de
inúmeras outras empresas de fachada (noteiras) em suas atividades ilícitas.
978. Conforme informado anteriormente nos parágrafos 69 a 82, os RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS SOLIDÁRIOS, identificados em epígrafe e mencionados na sequência deste TVF nos
itens 5.1 a 5.7, foram devidamente intimados a apresentar as informações e documentos que
deram origem aos créditos ocorridos nas contas correntes bancárias mantidas pela empresa
TAURUS no decorrer do período de janeiro de 2019 a abril de 2021.
5.1 ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA EIRELI
979. A empresa ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA EIRELI, CNPJ no 09.239.933/0001-00
(identificada em epígrafe), foi objeto diligência vinculada e as intimações que lhe foram
encaminhadas, juntamente com as respostas e os documentos apresentados, foram objeto de
análise e comentários da Fiscalização a partir do parágrafo 171 (TI_100_3), que complementam
as informações apresentadas neste item.
980. A empresa ÔMEGA iniciou suas atividades em 10 de outubro de 2007 e está registrada
na JUCESP com as seguintes denominações:
- ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA LTDA – NIRE 35.221.840.272 – Período de 16/10/2007 a
18/11/2013;
- ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA EIRELI – NIRE 35.221.840.272 – A partir de 18/11/2013.
981. De acordo com a JUCESP, a empresa ÔMEGA tem seu estabelecimento sede na Rua do
Alumínio no 153 e filial na Rua do Bronze no 250 (abertura em 22/02/2013), ambos no município
de Itaquaquecetuba - SP. A empresa ainda manteve estabelecimentos filiais, no mesmo
Município, na Rua dos Minerais no 535 (período de 23/01 a 22/02/2013), na Rua dos Minerais no
57 (período de 18/06/2020 a 30/08/2021), na Rua do Bronze no 315 (período de 30/11/2018 a
11/01/2022) e, no Município de Palhoça - SC, na Rua Cecília do Rego Almeida S/N L.28 Q. BS.
(período de 16/10/2019 a 05/03/2020).
982. Os endereços mencionados no parágrafo 981 encontram-se registrados nos sistemas da
RFB, exceto, o estabelecimento situado na Rua dos Minerais no 535, que permaneceu ativo no
JUCESP por um período de um mês.
983. O quadro societário e alterações da empresa ÔMEGA, encontra-se representado no
demonstrativo abaixo (datas sessões JUCESP):

984. A empresa ÔMEGA tem por objeto a fundição de metais não-ferrosos e suas ligas e
produção de alumínio e suas ligas em formas primárias. Trata-se de indústria de fundição de
alumínio, que transforma sucatas e lingotes de alumínio em alumínio atomizado (pó), tarugos,
outros lingotes de alumínio e ligas especiais.
985. A ÔMEGA, empresa devidamente constituída e registrada na JUCESP, que atualmente se
apresenta na modalidade de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, é
formada por um único integrante em seu quadro, sendo este seu Titular, LUIZ GARCIA DE
Fl. 10806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
62

MELLO, CPF no 665.745.108-30, ingresso em outubro de 2009, e que é pai dos sócios anteriores
da empresa (parágrafo 983).
986. O atual Titular da empresa ÔMEGA, LUIZ GARCIA foi sócio da empresa ALUMINI 1 entre os
anos 2012 e 2015, assim como sua filha JÚLIA entre os anos 2017 e 2022 (parágrafo 1012).
Atualmente, fazem parte do quadro societário da empresa ALUMINI 1 ANDRÉ CANADÁ
(parágrafo 741) e MARINA (parágrafo 878), filhos de LUIZ GARCIA. Os sócios anteriores da
empresa ÔMEGA participam e/ou participaram do quadro societário da empresa ALUMINI 1.
Portanto, as pessoas que compõem o quadro societário da empresa ÔMEGA (parágrafo 983) são
as mesmas que compõem o quadro societário da empresa ALUMINI 1 (parágrafo 1012),
alternando sua participação no tempo.
987. Muito embora seja comprovada a existência legal da empresa ÔMEGA, que atua no
segmento de transformação de sucatas e lingotes de alumínio, a Fiscalização constatou que a
empresa também atua informalmente no mesmo segmento de negócio, ou seja, a empresa
mantém atividades paralelas, portanto ilícitas, sem que haja a emissão dos devidos documentos
fiscais exigidos pela legislação.
988. A prática de atividades ilícitas, mantidas e administradas pela empresa ÔMEGA, foi
operacionalizada por meio de empresas de fachada, que mantém em seus quadros societários
pessoas físicas interpostas, na condição de Titulares dos “negócios”. Além da empresa TAURUS
foram utilizadas as empresas de fachada discriminadas nos parágrafos 34, 52 e 998, dentre
outras apresentadas neste TVF.
989. A empresa TAURUS emitiu nos anos 2019 e 2020 diversas notas fiscais de remessa para
industrialização por encomenda - CFOP 6901 - (Quadro 1 do parágrafo 179) encaminhando
‘supostas’ mercadorias para serem beneficiadas na empresa ÔMEGA. Por sua vez, a empresa
ÔMEGA emitiu diversas notas fiscais de retorno destas ‘supostas’ mercadorias para a empresa
TAURUS, bem como, emitiu diversas notas fiscais relacionadas a ‘serviços’ de industrialização
aplicados às ‘supostas’ mercadorias (Quadro 2 do parágrafo 179). O valor nominal destas
‘supostas’ remessas e retornos está na casa dos 212 milhões de reais, enquanto os ‘serviços’
remontam à quantia de 7 milhões de reais, no período aqui mencionado.
990. Nos anos-calendário 2019 (parágrafo 34) e 2020 (parágrafo 52), a empresa TAURUS efetuou
a compra fictícia de mercadorias junto a cerca de 21 (vinte e uma) empresas de fachada.
Somadas, as referidas ‘compras’ totalizaram cerca de 236 milhões de reais (159 no AC 2019 e 77
no ano 2020). Tratam-se de empresas que foram constituídas por pessoas físicas interpostas que
não mantinham estoque de mercadorias para venda e que não receberam recursos financeiros
da empresa TAURUS, dentre outras anomalias constatadas pela Fiscalização (parágrafos 34 e 54).
991. Muito embora os estoques de mercadorias da empresa TAURUS fossem fictícios, a empresa
efetuou a emissão de diversas notas fiscais de venda para empresas existentes, que foram
faturadas e liquidadas. A principal destas empresas foi a empresa NEMAK, que adquiriu da
empresa TAURUS mercadorias num total de R$ 112,1 milhões no AC 2019 (parágrafo 3) e R$
32,5 milhões no AC 2020 (parágrafo 51).
992. A empresa NEMAK, aqui utilizada como referência e que esteve sob ação fiscal (AC 2019),
efetuou o pagamento das mercadorias que constavam no corpo das notas ficais de venda
emitidas pela empresa TAURUS.
993. Neste momento, faz-se necessário questionar o seguinte fato: Se a empresa TAURUS
mantinha um estoque fictício de mercadorias como poderia entregar as mercadorias
Fl. 10807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
63

(reais/existentes) discriminadas nas notas fiscais de venda emitidas em desfavor da empresa
NEMAK e de outros de seus ‘clientes’. A resposta ao questionamento aqui formulado requer uma
breve análise dos fatos ocorridos no decorrer dos anos 2019 e 2020, apresentada nos parágrafos
994 a 1002, que culminaram com a resposta apresentada no parágrafo 1003 e seguintes.
994. Para que possamos responder ao questionamento formulado no parágrafo 993, precisamos
recorrer aos documentos e às informações apresentadas pelas diversas pessoas físicas e jurídicas
diligenciadas pela Fiscalização. Frise-se que, algumas diligenciadas atenderam à Fiscalização e
outras não foram localizadas. A análise da documentação recebida, bem como, dos dados
disponíveis nos sistemas da RFB e Sped-NFe, dentre outros, vinculados aos referidos casos,
envolvendo as diversas pessoas físicas (parágrafo 725 e segs.) e jurídicas (parágrafo 144 e segs.),
aqui é tratada de forma suscinta e resumida. Na sequência deste TVF, as pessoas físicas e
jurídicas diligenciadas são citadas apenas por ‘diligenciadas’.
995. As ‘diligenciadas’ emitiram notas fiscais e/ou documentos equivalentes em nome de
terceiros que foram pagos com recursos financeiros da empresa TAURUS. Dentre os principais
documentos emitidos pelas ‘diligenciadas’ encontram-se notas fiscais de venda de mercadorias
(sucatas), de prestação de serviços de intermediação na venda de mercadorias (sucatas) e de
factoring, dentre outros documentos analisados pela Fiscalização. Ocorre que, não existe
propósito negocial entre as ‘diligenciadas’ e a empresa TAURUS, que foi a responsável pelos
desembolsos financeiros.
996. Dentre as ‘diligenciadas’ beneficiadas com o recebimento de recursos financeiros da
empresa TAURUS existem pessoas físicas e jurídicas que, em sua maioria, atenderam a
Fiscalização e pessoas físicas e jurídicas (algumas de fachada), que não atenderam à Fiscalização
e/ou não foram localizadas.
997. Desta forma, as ‘diligenciadas’ podem ser divididas em dois grandes grupos, a saber: 1o
grupo 4 pessoas físicas e jurídicas que atenderam à Fiscalização e, portanto, apresentaram os
documentos e informações necessárias à compreensão dos fatos que deram origem às
transações ilícitas praticadas pela empresa ÔMEGA (parágrafo 171 e segs.); e 2o grupo -> pessoas
físicas e jurídicas (algumas empresas de fachada) que não atenderam à Fiscalização e/ou não
foram localizadas. O que existe em comum entre estes dois grandes grupos de ‘diligenciadas’ é o
fato de que todas foram beneficiadas com o recebimento de recursos financeiros advindos de
contas bancárias de titularidade da TAURUS.
998. Dentre as empresas reconhecidamente de fachada, que foram utilizadas pela empresa
ÔMEGA e que fazem parte do 2o grupo, identificamos as discriminadas na sequência:
– Empresas de fachada -> TAURUS (empresa sob ação fiscal - contribuinte), EXS (parágrafo 620 e
segs.), FRANCIS (parágrafo 326 e segs.), MRS METAIS (parágrafo 451 e segs.), MR SANTOS
(parágrafos 240 e segs.), MATS (parágrafo 398 e segs.) e OGS (parágrafo 397 e segs.).
* Nota 1 – As empresas MR SANTOS, MATS e OGS não foram diligenciadas, no entanto, estas
empresas foram identificadas nos documentos apresentados por empresas diligenciadas que
atenderam à Fiscalização.
* Nota 2 – As empresas discriminadas nos parágrafos 34 e 52 também figuram no grupo de
empresas de fachada, diferenciando das anteriores pelo fato de ‘fornecerem” mercadorias para a
empresa TAURUS.

Fl. 10808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
64

999. Reforçamos o fato de que as notas fiscais emitidas pela empresa ÔMEGA em desfavor da
empresa TAURUS carecem de comprovação de propósito negocial (parágrafos 209 e 217) e que
as empresas de fachada, mencionadas no parágrafo 998, sequer emitiram notas fiscais de venda
em desfavor da empresa TAURUS.
1000. Por sua vez, as empresas apontadas no parágrafo 998 podem ainda ser subdivididas de
acordo com a sua participação na manutenção do esquema fraudulento:
1 – TAURUS -> empresa de fachada utilizada pela empresa ÔMEGA: i) como emitente de notas
fiscais de venda de mercadorias; ii) para recebimento dos valores provenientes destas vendas; e
iii) para repasse desses valores para empresas envolvidas no esquema fraudulento, dentre as
quais, destacamos a própria empresa ÔMEGA e as empresas de fachada discriminadas no item 2
abaixo.
2 - EXS, FRANCIS e MRS METAIS -> empresas de fachada que foram utilizadas pela empresa
ÔMEGA como destinatárias de mercadorias provenientes de notas fiscais fraudulentas emitidas
pela própria empresa ÔMEGA. Os pagamentos relacionados às referidas notas fiscais
fraudulentas emitidas pela empresa ÔMEGA foram feitos com recursos financeiros advindos de
contas correntes de titularidade da empresa TAURUS. Os pagamentos efetuados pela empresa
TAURUS inicialmente eram creditados em contas correntes de titularidade das empresas EXS,
FRANCIS e MRS METAIS e, posteriormente, eram transferidos para contas correntes de
titularidade da empresa ÔMEGA, como forma de pagamento das ‘vendas’ efetuadas por meio de
notas fiscais fraudulentas.
3 - MR SANTOS, MATS e OGS -> empresas de fachada que adquiriam mercadorias (sucatas) junto
a empresas que atuavam no referido mercado e que não emitiam notas fiscais de venda. Os
pagamentos das compras efetuadas por estas empresas eram feitos com recursos financeiros
advindos de contas correntes de titularidade da empresa TAURUS. Note-se, as empresas que
figuram na condição de adquirentes são as empresas de fachada MR SANTOS, MATS e OGS ̧ não
a empresa TAURUS. Desta forma, as transações envolvendo a compra e venda de mercadorias
(sucatas) funcionava da seguinte forma: i) as sucatas eram adquiridas pelas empresas de fachada
MR SANTOS, MATS e OGS, dentre outras, utilizando-se do quadro de funcionários (compradores)
da empresa ÔMEGA; ii) estas sucatas eram entregues em estabelecimentos mantidos pelas
empresas ÔMEGA e ALUMINI 1, que eram recepcionadas por seus funcionários; iii) a empresa
ÔMEGA industrializava/beneficiava estas matérias-primas (sucatas); iv) as mercadorias
industrializadas/beneficiadas pela empresa ÔMEGA eram vendidas para empresas que atuavam
no mercado, como o caso da empresa NEMAK, que eram acompanhadas de notas fiscais de
venda emitidas pela empresa TAURUS, de forma fraudulenta.
1001. Por fim, para que fosse dado um ‘ar’ de legalidade às transações mencionadas no
parágrafo 1000, eram emitidas as seguintes notas fiscais: 1) a empresa TAURUS emitia notas
fiscais fraudulentas de remessa para industrialização por encomenda para a empresa ÔMEGA
(quadro 1, apresentado no parágrafo 179), tendo como finalidade o “beneficiamento de
mercadoria”, que serviam para acobertar as mercadorias que adentravam nos estabelecimentos
mantidos pelas empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 e que eram provenientes de aquisições realizadas
em nome das empresas de fachada, junto a empresas existentes que atuavam no mercado; 2) a
empresa ÔMEGA emitia notas fiscais fraudulentas de retorno de mercadorias recebidas para
industrialização para a empresa TAURUS (quadro 2, apresentado no parágrafo 179),
completando assim o fluxo de emissão de notas fiscais fraudulentas de remessa e de retorno de
mercadorias; e, por fim 3) a empresa TAURUS emitia notas fiscais fraudulentas de venda de
Fl. 10809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
65

mercadorias, que eram acompanhadas das mercadorias que foram beneficiadas e que estavam
estocadas na empresa ÔMEGA, e a mercadoria seguia para o destinatário final.
1002. Desta forma, já podemos apresentar a resposta ao seguinte questionamento: “Se a
empresa TAURUS mantinha um estoque fictício de mercadorias como poderia entregar as
mercadorias (reais/existentes) discriminadas nas notas fiscais de venda emitidas em desfavor da
empresa NEMAK e de outros de seus ‘clientes’.” (parágrafo 993).
1003. Baseados nas informações e documentos coletados no decorrer dos trabalhos de
Fiscalização junto à empresa TAURUS, bem como, nas análises desses, constatamos que as
mercadorias que constam nas notas fiscais de venda emitidas pela empresa TAURUS, em
desfavor da empresa NEMAK e de outros de seus ‘clientes’, correspondem a sucatas adquiridas
pela empresa ÔMEGA junto a pessoas físicas e jurídicas que atuam no segmento. A empresa
ÕMEGA beneficiou/transformou essas mercadorias em seus estabelecimentos industriais e as
vendeu e entregou a seus clientes, utilizando-se de notas fiscais de venda emitidas de forma
fraudulenta pela empresa TAURUS.
1004. De acordo com a farta documentação juntada aos autos, analisada e relatada em
pormenores nos parágrafos precedentes, a Fiscalização constatou que a empresa ÔMEGA figura
na condição de operadora e administradora dos ‘negócios’ da empresa TAURUS, portanto, sendo
a maior beneficiada dos recursos financeiros movimentados nos extratos bancários da empresa
TAURUS. Na referida constatação identificamos, em inúmeras situações, a participação direta de
funcionários da empresa ÔMEGA em transações de compra de mercadorias (sucatas) junto a
terceiros (pessoas físicas e jurídicas), que foram entregues em seus estabelecimentos sede e
filiais (vide quadro resumo e análise nos parágrafos 952 a 975). As mercadorias recebidas
(sucatas), após serem beneficiadas na empresa ÔMEGA, eram vendidas e entregues pela
empresa ÔMEGA acompanhadas de notas fiscais emitidas de forma fraudulenta pela empresa
TAURUS.
1005. Desta forma, fica evidenciado que a empresa ÔMEGA, por meio de seus colaboradores
(funcionários e terceiros), controlava o fluxo de notas fiscais emitidas de forma fraudulenta e que
envolveram as operações realizadas entre a empresa TAURUS e as demais empresas, inclusive as
empresas de fachada. A empresa ÔMEGA controlava a emissão de notas fiscais de “compra” de
mercadorias efetuadas pela empresa TAURUS, junto a diversas empresas de fachada
‘fornecedoras’ (parágrafo 990), controlava o fluxo de emissão de notas fiscais de ‘venda’ de
mercadorias da TAURUS para empresas que existiam e operavam no mercado, como o caso da
empresa NEMAK, assim como, controlava a emissão de notas fiscais de remessa e de retorno de
mercadorias para beneficiamento envolvendo a empresa TAURUS e a si própria (parágrafo 1001).
1006. Por fim, e não menos importante, a empresa ÔMEGA emitiu diversas notas fiscais de
‘venda’ fictícia de mercadorias, portanto, simuladas/fraudulentas, para as empresas de fachada
EXS, FRANCIS e MRS METAIS (parágrafo 1000, item 2), que figuraram na condição de
destinatárias de tais vendas simuladas, que foram geradas com o objetivo de dar baixa no
estoque de sucatas de alumínio e gerar um pressuposto para o recebimento de tais ‘vendas’
(gerar recurso de caixa).
1007. Conforme informado no decorrer deste TVF, as empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 têm em
seu quadro societário as mesmas pessoas, que se alternam no decorrer dos anos de acordo com
suas conveniências. Portanto, a responsabilidade pela execução das diversas atividades ilícitas
praticadas e relatadas no decorrer deste TVF é atribuída às empresas ÔMEGA e ALUMINI 1, bem
Fl. 10810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
66

como, a seus sócios pessoas físicas, que são os Responsáveis Tributários Solidários pelos créditos
constituídos junto à empresa TAURUS.
1008. Relembramos que a empresa ÔMEGA foi intimada a prestar informações e apresentar
documentos da empresa TAURUS, na condição de Responsável Tributário Solidário (parágrafo
73).
5.2 RECUPERAÇÃO DE METAIS ALUMINI 1 LTDA
1009. A empresa RECUPERAÇÃO DE METAIS ALUMINI 1 LTDA, CNPJ no 17.461.715/0001-44
(identificada em epígrafe), iniciou suas atividades em 20 de dezembro de 2012 e está registrada
na JUCESP com os seguintes Números de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: - NIRE
35.227.200.283 – Período de 20/12/2012 a 04/12/2015;
- NIRE 35.601.213.164 – Período de 04/12/2015 a 17/12/2017;
- NIRE 35.227.200.283 – Período de 17/12/2017 em diante;
Nota: Existe o NIRE 35.230.850.838 que foi registrado em 11/12/2017, em nome da empresa
ALUMINI 1, indevidamente, e foi cancelado na mesma data.
1010. De acordo com a JUCESP, a empresa ALUMINI 1 tem seu estabelecimento sede na Rua do
Alumínio no 183, Parque São Pedro, e filial na Estrada do Corredor no 4.349, Unidade I, Jardim
Luana (abertura em 02/02/2021), ambos no município de Itaquaquecetuba - SP. A empresa ainda
manteve estabelecimento filial, no mesmo Município, na Rua dos Minerais no 535 (período de
26/12/2012 a 23/01/2013).
1011. Os endereços mencionados no parágrafo 1010 encontram-se registrados nos sistemas da
RFB, exceto, o estabelecimento situado na Rua dos Minerais no 535, que permaneceu ativo no
JUCESP por um período de um mês.
1012. O quadro societário e alterações da empresa ALUMINI 1, encontra-se representado no
demonstrativo abaixo (datas sessões JUCESP):

1013. O sócio anterior da empresa ALUMINI 1, LUIZ GARCIA é o atual Titular da empresa ÔMEGA
(parágrafo 983) e, sua filha e ex-sócia da empresa ALUMINI 1, JÚLIA CANADÁ também foi sócia
da empresa ÔMEGA entre os anos 2007 e 2011 (parágrafo 983). Atualmente, fazem parte do
quadro societário da empresa ALUMINI 1, ANDRÉ CANADÁ e MARINA CANADÁ (parágrafo
1012), filhos de LUIZ GARCIA, que também foram sócios da empresa ÔMEGA, no período de
2007 a 2013. Desta forma, os sócios atuais e anteriores da empresa ALUMINI 1 participam e/ou
participaram do quadro societário da empresa ÔMEGA. Portanto, as pessoas que compõem o
quadro societário da empresa ALUMINI 1 (parágrafo 1012) são as mesmas que compõem o
quadro societário da empresa ÔMEGA (parágrafo 983), alternando sua participação no tempo.
1014. A empresa ALUMINI 1 teve por objeto, no período de 09/01/2019 a 11/01/2022, o
comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustíveis, comércio atacadista
de material elétrico, comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. A partir de 12/01/2022
seu objeto foi alterado para a produção de alumínio e suas ligas em formas primárias, fundição
Fl. 10811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
67

de metais não ferrosos e suas ligas, comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos,
comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
1015. A empresa ALUMINI 1 adquiriu no decorrer dos anos 2019 e 2020 mercadorias das
empresas DIAGONE (TI_100_11) num total de R$ 3.777.086,00 (parágrafo 304) e FLORISVALDO
(TI_100_63) num total de R$ 2.945.087,00 (parágrafo 656), perfazendo um total de R$
6.722.173,00. As mercadorias foram adquiridas e intermediadas por funcionário da empresa
ÔMEGA e foram entregues no estabelecimento sede da empresa ALUMINI 1.
1016. No decorrer dos anos 2019 e 2020 as empresas DIAGONE e FLORISVALDO receberam
recursos financeiros da empresa TAURUS de R$ 4.746.090,33 (parágrafo 294) e R$ 3.336.488,49
(parágrafo 642), respectivamente, perfazendo um total de R$ 8.082.578,82.
1017. A empresa ALUMINI 1 está se beneficiando de recursos financeiros da empresa TAURUS,
uma empresa de fachada que tem em seu quadro societário uma interposta pessoa. As
transações praticadas pela empresa TAURUS foram coordenadas e executadas, de forma ilícita,
pela empresa ÔMEGA, com a utilização de diversas empresas de fachada que mantém em seus
quadros societários pessoas físicas interpostas, na condição de Titulares dos “negócios”. Algumas
destas empresas estão discriminadas no parágrafo 998.
1018. Assim como a empresa ALUMINI 1, ANDRÉ (parágrafo 1035) e MARINA (parágrafo 1043),
sócios atuais, e JÚLIA (parágrafo 1051), sócia anterior, também se beneficiaram de recursos
financeiros da empresa TAURUS e da empresa ÔMEGA. Desta última, por exemplo, os sócios da
empresa ALUMINI 1 (atuais e anterior) receberam no ano-calendário 2019 quantias generosas, a
título de doações, de seu pai LUIZ GARCIA (Titular da empresa ÔMEGA), conforme demonstrado
no parágrafo 1022, e de sua mãe SALETE (sócia das empresas LS e M5), conforme demonstrado
nos parágrafos 736 (ANDRÉ), 873 (MARINA) e 164 (JÚLIA).
1019. Conforme informado em parágrafos anteriores, as empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 têm em
seu quadro societário as mesmas pessoas, que se alternam no decorrer dos anos de acordo com
suas conveniências. Portanto, a responsabilidade pela execução das diversas atividades ilícitas
praticadas e relatadas no decorrer deste TVF é atribuída às empresas ÔMEGA e ALUMINI 1, bem
como, a seus sócios pessoas físicas, que são os Responsáveis Tributários Solidários pelos créditos
constituídos junto à empresa TAURUS.
1020. Por fim, a empresa ALUMINI 1 foi intimada a prestar informações e apresentar
documentos da empresa TAURUS, na condição de Responsável Tributário Solidário (parágrafo
78).
5.3 LUIZ GARCIA DE MELLO
1021. LUIZ GARCIA DE MELLO, CPF no 665.745.108-30 (identificado em epígrafe), foi objeto de
diligência vinculada quando passou a figurar na condição de responsável pelos créditos
tributários da empresa TAURUS. LUIZ GARCIA é o atual Titular da empresa ÔMEGA (TI 100_03). A
empresa ÔMEGA foi diligenciada e as intimações que lhe foram encaminhadas, juntamente com
as respostas e os documentos apresentados, foram objeto de análise e comentários da
Fiscalização a partir do parágrafo 171, que complementam as informações apresentadas neste
item.
1022. LUIZ GARCIA apresentou regularmente suas DIRPF, dentre as quais, as dos anos-calendário
2019 e 2020. No ano-calendário 2019, LUIZ GARCIA declarou: i) rendimentos tributáveis
recebidos da Previdência Social no valor de 43 mil reais; ii) rendimentos isentos e não tributáveis
num total de 9.130 mil reais, sendo 8.617 mil reais recebidos a título de lucros distribuídos
Fl. 10812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
68

pelas empresas ÔMEGA (8.194) e M5 (423), e 509 mil reais recebidos de apólices de seguro,
conforme tela abaixo; iii) rendimentos de tributação exclusiva (aplicações financeiras e outros),
num total de 221 mil reais; e iv) efetuou doações a seus filhos ANDRÉ (233,6), MARINA (233,6) e
JÚLIA (233,6), num total de 701 mil reais. A variação patrimonial de Bens e Direitos do ano 2018
para o ano 2019 foi de 8.576 mil reais. No ano-calendário 2020 declarou: i) rendimentos
tributáveis recebidos da Previdência Social e das empresas ÔMEGA e M5, num total de 52 mil
reais; ii) rendimentos isentos e não tributáveis num total de 23 mil reais, sendo a quase
totalidade recebida da Previdência Social; iii) rendimentos de tributação exclusiva (aplicações
financeiras), num total de 128 mil reais. Os quadros abaixo foram extraídos das referidas DIRPF.
[...]
1023. Nas DIRFs dos AC 19/20 existem valores de rendimentos informados por instituições
financeiras em nome de LUIZ GARCIA e na DIRF do AC 20 existem rendimentos informados pelas
empresas ÔMEGA e M5.
[...]
1024. LUIZ GARCIA figura na condição de “Sujeito Passivo Solidário” nos autos dos processos nos.
15746-720245/2021-43 (IPI do estabelecimento 09.239.933/0001-00), 15746-720243/2021-54
(IPI do estabelecimento 09.239.933/0002-91) e 15746-720244/2021-07 (COFINS/PIS), cujos fatos
geradores ocorreram nos anos-calendário 2017 e 2018 (TDPF no 08.1.18.00-2019-00292-7),
tendo como sujeito passivo principal a empresa ÔMEGA. LUIZ GARCIA figura no quadro
societário da empresa ÔMEGA desde 6 de outubro de 2009 (fonte – cadastro CNPJ). No
momento da lavratura dos autos, a autoridade responsável lavrou as seguintes representações: i)
representação fiscal visando a abertura de novo procedimento para os anos-calendários
seguintes aos fiscalizados, junto à empresa ÔMEGA, e ii) representação fiscal junto a empresa
TAURUS para eventual constituição de créditos tributários e verificação de interposição
fraudulenta de pessoa na sua titularidade, tendo em vista que a referida empresa foi identificada
como fornecedora fictícia de lingotes de alumínio, portanto, não os vendia para a empresa
ÔMEGA. Além de LUIZ GARCIA, foram arrolados no polo passivo dos autos da empresa ÔMEGA a
empresa LS – LOCADORA DE BENS LTDA (TI no 100-22), MARINA CANADÁ DE MELLO LEITE (TI no
100-54), ANDRÉ CANADÁ DE MELLO (TI no 100-43), que também foram objeto de diligência
vinculada nos procedimentos da empresa TAURUS, JÚLIA CANADÁ DE MELLO (parágrafos 161 e
seguintes) e a empresa SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ no
29.161.636/0001-05 (parágrafo 741).
1025. Atualmente, LUIZ GARCIA figura como sócio/titular das empresas discriminadas abaixo:
- M5 ADMINISTR. DE BENS SOC. SIMPLES LTDA, CNPJ no 03.935.658/0001-83 (ingresso em
jun/2000);
- ATOMIZACAO DE METAIS ÔMEGA EIRELI, CNPJ no 09.239.933/0001-00 (ingresso em
out/2009).
1026. LUIZ GARCIA também figurou como sócio/titular das empresas e períodos discriminados
abaixo:
- ALPHA GALVANO - QUIMICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ no 53.945.341/0001-04 (ingresso
em nov/1984 e excluído em set/2013);
- LS - LOCADORA DE BENS LTDA, CNPJ no 07.009.031/0001-52 (ingresso em jun/2004 e
excluído em fev/2014);
Fl. 10813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
69

- RECUPERACAO DE METAIS ALUMINI 1 LTDA, CNPJ no 17.461.715/0001-44 (ingresso em
dez/2012 e excluído em mai/2015);
- ÔMEGA METALURGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ no 06.328.251/0001-86 (ingresso em
jun/2004 - empresa baixada em junho de 2008 por liquidação voluntária).
1027. LUIZ GARCIA ingressou no quadro societário da empresa ÔMEGA em outubro de 2009 e
atualmente é seu Titular (parágrafo 983). LUIZ GARCIA também figurou no quadro societário da
empresa ALUMINI 1 no período de 2012 a 2015 (parágrafo 1012), bem como, das demais
empresas discriminadas no parágrafo 1025.
1028. LUIZ GARCIA é pai de ANDRÉ CANADÁ e MARINA CANADÁ, atuais sócios da empresa
ALUMINI 1, e de JÚLIA CANADÁ, que também participou do quadro societário da empresa. Os
filhos de LUIZ GARCIA também participaram do quadro societário da empresa ÔMEGA (parágrafo
983).
1029. A empresa ÔMEGA foi citada em diversas passagens deste TVF, bem como, no item 5.2 a
partir do parágrafo 979. A empresa ALUMINI 1, que também foi citada em diversas passagens,
figura no item 5.3 a partir do parágrafo 1009.
1030. LUIZ GARCIA ingressou no quadro societário da empresa ÔMEGA em outubro de 2009 na
condição de Sócio Administrador. Naquele momento, a empresa ÔMEGA figurava como
sociedade limitada, sendo transformada em EIRELI em novembro de 2013.
1031. Como se sabe, por conta dos fatos e das transações relatadas até o momento, a empresa
ÔMEGA, juntamente com a empresa ALUMINI 1, se beneficiaram dos recursos financeiros da
empresa TAURUS, uma empresa de fachada que tem em seu quadro societário uma interposta
pessoa. As operações envolvendo aquisições de mercadorias, em nome da empresa TAURUS e de
outras empresas de fachada, foram coordenadas e executadas pela empresa ÔMEGA, de forma
ilícita, utilizando-se de seu quadro de funcionários. Nestas operações foram utilizadas diversas
empresas de fachada que mantém em seus quadros societários pessoas físicas interpostas, na
condição de Titulares dos “negócios”. Algumas destas empresas estão discriminadas no parágrafo
998.
1032. Relembramos o fato de que LUIZ GARCIA recebeu da empresa ÔMEGA, no ano-calendário
2019, a importância de 8.194 mil reais, a título de lucros distribuídos (parágrafo 1022).
1033. Portanto, os fatos ocorridos nas empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 no decorrer dos anos 2019
a 2021, dentre os quais, incluem-se a manutenção e administração das atividades da empresa
TAURUS, estavam sob a administração e responsabilidade de LUIZ GARCIA, que é responsável
pelos créditos tributários constituídos junto à empresa TAURUS.
1034. Por fim, LUIZ GARCIA foi intimado a prestar informações e apresentar documentos da
empresa TAURUS, na condição de Responsável Tributário Solidário (parágrafo 73).
5.4 ANDRÉ CANADÁ DE MELLO
1035. ANDRÉ CANADÁ DE MELLO, CPF no 335.203.468-00 (identificado em epígrafe), foi objeto
de diligência vinculada e as intimações que lhe foram encaminhadas, juntamente com as
respostas e os documentos apresentados, foram objeto de análise e comentários da Fiscalização
a partir do parágrafo 735 (TI_100_43), que complementam as informações apresentadas neste
item. Naqueles comentários ficam evidenciados, dentre outros fatos, os benefícios financeiros
recebidos por ANDRÉ, advindos da empresa ALUMINI 1 e de seus pais SALETE, sócia das
empresas LS e M5, e LUIZ GARCIA, sócio da empresa ÔMEGA (parágrafo 178).
Fl. 10814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
70

1036. ANDRÉ ingressou no quadro societário da empresa ÔMEGA em outubro de 2007 e foi
excluído em novembro de 2011 (parágrafo 983). Atualmente, ANDRÉ é sócio Administrador da
empresa ALUMINI 1 desde dezembro de 2012 (parágrafo 1012), bem como, das demais
empresas discriminadas no parágrafo 741.
1037. ANDRÉ é filho de LUIZ GARCIA (item 5.4), atual Titular e Administrador da empresa
ÔMEGA.
1038. As empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 foram citadas em diversos momentos neste TVF como
responsáveis tributárias pelos créditos originados na empresa TAURUS. ANDRÉ já esteve à frente
do quadro societário da empresa ÔMEGA e atualmente é socio da empresa ALUMINI 1,
alternando com seu pai e suas irmãs a permanência no quadro societário destas empresas.
1039. A empresa ALUMINI 1, assim como a empresa ÔMEGA, adquiriram mercadorias (sucatas)
no decorrer dos anos 2019 e 2020 que foram pagas com recursos financeiros advindos de contas
correntes bancárias da empresa TAURUS. As aquisições foram coordenadas e executadas, de
forma ilícita, por funcionários da empresa ÔMEGA, com a utilização de diversas empresas de
fachada que mantém em seus quadros societários pessoas físicas interpostas, na condição de
Titulares dos “negócios”. Algumas destas empresas estão discriminadas no parágrafo 998.
1040. ANDRÉ se beneficiou de recursos financeiros da empresa TAURUS e das empresas
ALUMINI 1 e ÔMEGA. Desta última, por exemplo, ANDRÉ recebeu quantias generosas no
decorrer do ano-calendário 2019, a título de doações, de seu pai LUIZ GARCIA (Titular da
empresa ÔMEGA), conforme demonstrado no parágrafo 1022. Além disto, recebeu doações de
sua mãe SALETE (sócia das empresas LS e M5), conforme demonstrado no parágrafo 736.
1041. Portanto, os fatos ocorridos nas empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 no decorrer dos anos 2019
a 2021, dentre os quais, incluem-se a manutenção e administração das atividades da empresa
TAURUS, estavam sob a administração e responsabilidade de ANDRÉ, que é responsável pelos
créditos tributários constituídos no período junto à empresa TAURUS.
1042. Por fim, ANDRÉ foi intimado a prestar informações e apresentar documentos da empresa
TAURUS, na condição de Responsável Tributário Solidário (parágrafo 78)
5.5 MARINA CANADÁ DE MELLO LEITE
1043. MARINA CANADÁ DE MELLO LEITE, CPF no 314.552.678-21 (identificada em epígrafe), foi
objeto de diligência vinculada e as intimações que lhe foram encaminhadas, juntamente com as
respostas e os documentos apresentados, foram objeto de análise e comentários da Fiscalização
a partir do parágrafo 872 (TI_100_54), que complementam as informações apresentadas neste
item. Naqueles comentários ficam evidenciados, dentre outros fatos, os benefícios financeiros
recebidos por MARINA, advindos da empresa ALUMINI 1 e de seus pais SALETE, sócia das
empresas LS e M5, e LUIZ GARCIA, sócio da empresa ÔMEGA (parágrafo 178).
1044. MARINA ingressou no quadro societário da empresa ÔMEGA em outubro de 2007 e foi
excluída em setembro de 2013 (parágrafo 983). Atualmente, MARINA é sócia Administradora da
empresa ALUMINI 1 desde dezembro de 2017 (parágrafo 1012), bem como, das demais
empresas discriminadas no parágrafo 878.
1045. MARINA é filha de LUIZ GARCIA (item 5.4), atual Titular e Administrador da empresa
ÔMEGA.
1046. As empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 foram citadas em diversos momentos neste TVF como
responsáveis tributárias pelos créditos originados na empresa TAURUS. MARINA já esteve à
Fl. 10815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
71

frente do quadro societário da empresa ÔMEGA e atualmente é socia da empresa ALUMINI 1,
alternando com seu pai, seu irmão e sua irmã a permanência no quadro societário destas
empresas.
1047. A empresa ALUMINI 1, assim como a empresa ÔMEGA, adquiriram mercadorias (sucatas)
no decorrer dos anos 2019 a 2021 que foram pagas com recursos financeiros advindos de contas
correntes bancárias da empresa TAURUS. As aquisições foram coordenadas e executadas, de
forma ilícita, por funcionários da empresa ÔMEGA, com a utilização de diversas empresas de
fachada que mantém em seus quadros societários pessoas físicas interpostas, na condição de
Titulares dos “negócios”. Algumas destas empresas estão discriminadas no parágrafo 998.
1048. MARINA se beneficiou de recursos financeiros da empresa TAURUS e das empresas
ALUMINI 1 e ÔMEGA. Desta última, por exemplo, MARINA recebeu quantias generosas no
decorrer do ano-calendário 2019, a título de doações, de seu pai LUIZ GARCIA (Titular da
empresa ÔMEGA), conforme demonstrado no parágrafo 1022. Além disto, recebeu doações de
sua mãe SALETE (sócia das empresas LS e M5), conforme demonstrado no parágrafo 873.
1049. Portanto, os fatos ocorridos nas empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 no decorrer dos anos 2019
a 2021, dentre os quais, incluem-se a manutenção e administração das atividades da empresa
TAURUS, estavam sob a administração e responsabilidade de MARINA, que é responsável pelos
créditos tributários constituídos no período junto à empresa TAURUS.
1050. Por fim, MARINA foi intimada a prestar informações e apresentar documentos da empresa
TAURUS, na condição de Responsável Tributário Solidário (parágrafo 78).
5.6 JÚLIA CANADÁ DE MELLO
1051. JÚLIA CANADÁ DE MELLO, CPF no 365.657.748-03 (identificada em epígrafe), foi objeto de
diligência vinculada quando passou a figurar na condição de responsável pelos créditos
tributários da empresa TAURUS.
1052. JÚLIA foi citada nominalmente pela empresa ARUA (TI_100_2). A empresa ARUA foi
diligenciada e as intimações que lhe foram encaminhadas, juntamente com as respostas e os
documentos apresentados, foram objeto de análise e comentários da Fiscalização a partir do
parágrafo 159, que complementam as informações apresentadas neste item. Naqueles
comentários ficam evidenciados, dentre outros fatos, os benefícios financeiros recebidos por
JÚLIA, advindos da empresa ALUMINI 1 e de seus pais SALETE, sócia das empresas LS e M5, e
LUIZ GARCIA, sócio da empresa ÔMEGA (parágrafo 178).
1053. JÚLIA ingressou no quadro societário da empresa ÔMEGA em outubro de 2007 e foi
excluída em novembro de 2011 (parágrafo 983). JÚLIA também participou do quadro societário
da empresa ALUMINI 1, na condição de sócia Administradora, no período de dezembro de 2017
a agosto de 2022 (parágrafo 1012), bem como, das demais empresas discriminadas no parágrafo
166.
1054. JÚLIA é filha de LUIZ GARCIA (item 5.4), atual Titular e Administrador da empresa ÔMEGA.
1055. As empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 foram citadas em diversos momentos neste TVF como
responsáveis tributárias pelos créditos originados na empresa TAURUS. JÚLIA já esteve à frente
do quadro societário da empresa ÔMEGA e da empresa ALUMINI 1 (parágrafo 1053), alternando
com seu pai, seu irmão e sua irmã a permanência no quadro societário destas empresas.
1056. A empresa ALUMINI 1, assim como a empresa ÔMEGA, adquiriram mercadorias (sucatas)
no decorrer dos anos 2019 a 2021 que foram pagas com recursos financeiros advindos de contas
Fl. 10816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
72

correntes bancárias da empresa TAURUS. As aquisições foram coordenadas e executadas, de
forma ilícita, por funcionários da empresa ÔMEGA, com a utilização de diversas empresas de
fachada que mantém em seus quadros societários pessoas físicas interpostas, na condição de
Titulares dos “negócios”. Algumas destas empresas estão discriminadas no parágrafo 998.
1057. JÚLIA se beneficiou de recursos financeiros da empresa TAURUS e das empresas ALUMINI
1 e ÔMEGA. Desta última, por exemplo, JÚLIA recebeu quantias generosas no decorrer do ano-
calendário 2019, a título de doações, de seu pai LUIZ GARCIA (Titular da empresa ÔMEGA),
conforme demonstrado no parágrafo 1022. Além disto, recebeu doações de sua mãe SALETE
(sócia das empresas LS e M5), conforme demonstrado no parágrafo 164.
1058. Portanto, os fatos ocorridos nas empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 no decorrer dos anos 2019
a 2021, dentre os quais, incluem-se a manutenção e administração das atividades da empresa
TAURUS, estavam sob a administração e responsabilidade de JÚLIA, que é responsável pelos
créditos tributários constituídos no período junto à empresa TAURUS.
1059. Por fim, JÚLIA foi intimada a prestar informações e apresentar documentos da empresa
TAURUS, na condição de Responsável Tributário Solidário (parágrafo 78).
5.7 MATHEUS REGIS DO NASCIMENTO
1060. MATHEUS REGIS DO NASCIMENTO, CPF no 151.299.437-59 (identificado em epígrafe), é o
Titular da empresa TAURUS e figura na condição de responsável pelos créditos tributários da
empresa.
1061. MATHEUS figura na condição de Titular da empresa TAURUS desde a sua constituição, em
15 de janeiro de 2019, até o momento atual.
1062. MATHEUS é responsável, isoladamente, pela Administração da empresa TAURUS, com
poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o
uso do nome empresarial (cláusula sétima do Contrato de Constituição da empresa TAURUS).
1063. A empresa TAURUS, representada por seu Titular MATHEUS, nomeou seu Procurador
LEONARDO MAMORU HIGA, CFP no 430.007.168-31, com “... os mais amplos e ilimitados
poderes para o fim especial de representá-lo em todos os atos de sua competência na
Administração da empresa outorgante, podendo em quaisquer estabelecimentos bancários,
instituições financeiras ... abrir contas e por qualquer meio, inclusive eletrônico com cartão
magnético e Internet: movimentá-las e encerrá-las ...” (parágrafo 87.1.2).
1064. A Fiscalização analisou as situações fiscais e financeiras de MATHEUS a partir do parágrafo
20, que complementam as informações apresentadas neste item.
1065. MATHEUS não foi localizado em seu endereço cadastral e foi notificado por diversas vezes
por meio de Edital Eletrônico.
1066. De acordo com as informações apuradas e relatadas no decorrer deste TVF, MATHEUS é
um mero 'laranja' ou 'sócio fictício' que apenas formalmente figurava no contrato social da
empresa TAURUS como seu Titular, com a finalidade de ocultar os reais proprietários e assim
ludibriar as ações da Receita Federal e de outros órgãos de Estado.
1067. Tendo em vista o exposto anteriormente, a Fiscalização considerou MATHEUS responsável
pelos créditos tributários constituídos na empresa TAURUS.
Fl. 10817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
73

1068. Por fim, MATHEUS foi intimado a prestar informações e apresentar documentos da
empresa TAURUS, na condição de Responsável Tributário Solidário (parágrafo 69).
[...]
8.47
Com efeito, entendo que os requisitos para imputação da sujeição passiva do
artigo 124, inciso I, do CTN, foram preenchidos, quais sejam: 1) o vínculo – de fato ou de direito
– dos responsáveis com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; 2) o interesse
comum que residiu na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário; 3) o cometimento
de ato ilícito com abuso da personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular; e, 4)
os atos ilícitos praticados com dolo.
8.48
Com relação ao senhor Luiz Garcia de Mello a caracterização da responsabilidade
solidária é ainda mais flagrante, vez que é titular da pessoa jurídica Atomização de Metais
Ômega EIRELI (Ômega), empresa EIRELI, ou seja, Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada, onde a pessoa jurídica e o empresário, pessoa física, estão associados de modo mais
próximo do que noutros tipos societários, como nas LTDAs ou nas Sociedades Anônimas.
8.49
Logo, não parece crível que as operações fraudulentas tenham se realizado sem
a participação e anuência do titular da pessoa jurídica que exercia a administração da
contribuinte. Porquanto, a responsabilidade solidária do senhor Luiz Garcia de Mello é nítida.
8.50
Nesse sentido, confira-se alguns precedentes deste egrégio CARF:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE
ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação
dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 02/2023 preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do
recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o recurso será conhecido nas hipóteses em
que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o
referido limite.
RECURSO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
EXONERAÇÃO.
A constatação, inequívoca, de que os créditos tributários constituídos encontram-se sendo
cobrados em duplicidade impõe a sua exoneração.
RECURSO DE OFÍCIO. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Devem ser excluídos da incidência de IRRF os pagamentos comprovados por documentação hábil
e idônea.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA NULIDADE.
Fl. 10818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
74

Ainda que a intimação do lançamento tributário não tenha sido realizada nos estritos termos do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, o comparecimento espontâneo do contribuinte aos autos
para apresentar a impugnação possui o condão de suprir a ausência de intimação válida,
aplicando-se subsidiariamente o artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária e, por isso mesmo, quaisquer irregularidades em sua emissão,
alteração ou prorrogação não ensejam a nulidade do lançamento tributário, bem como não
acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CTN. ENTENDIMENTO
FIXADO NO RECURSO ESPECIAL No 973.733/SC. TEMA REPETITIVA No 163. ARTIGO 62, § 2o DO
RICARF. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, o Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a tese do
Tema Repetitivo no 163 no sentido de que “o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito.”
De acordo com o artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF - RICARF, as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. LANÇAMENTO. ERRO DE ERRO MATERIAL NA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS
LANÇADOS. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UNICIDADE EMPRESARIAL.
EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA.
O cerne da questão é se seria correto atribuir todas os lançamentos a uma das empresas do
grupo econômico, que embora existam formalmente, a Autoridade Fiscal constatou em diligência
que elas foram constituídas por interpostas pessoas, não foram localizadas nos endereços
fornecidos ao Fisco, não tinham capacidade operacional, e a confusão patrimonial encontrada
teria sido de tal monta que impossibilitou não só a identificação do patrimônio de cada pessoa
jurídica, mas também a individualização dos fatores de produção associados a cada uma delas, de
modo que entendeu que constituíam um grupo econômico de fato. Pelo fato de ter constatado a
inexistência de fatos das empresas, a Autoridade Fiscal entendeu que imputar os lançamentos
contra aquelas pessoas inexistentes de fato, constatado nas diligências e reconhecidas pelo
próprio Poder Judiciário como empresas “de fachada”, seria coadunar com as simulações e
fraudes perpetradas pelo grupo econômico. E por isso, a Autoridade Fiscal imputou ao
Recorrente, que detêm o maior patrimônio do grupo econômico, a sujeição passiva como
Fl. 10819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
75

contribuinte para responder pelos créditos tributários do grupo econômico. Por se tratar de
grupo econômico de fato, com comprovação da confusão patrimonial e financeira, correta a
atribuição de contribuinte a empresa do grupo que dispõe de capacidade econômica para
satisfazer o crédito tributário apurado.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 32%. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
A base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, foi apurada de acordo com
a atividade operacional exercida pela pessoa jurídica, tendo sido devidamente aplicados o
percentual de 32% para receitas de aluguel e de 8% para receita de incorporação imobiliária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A ausência de limites formalmente estabelecidos entre empresas que exercem atividades em
cooperação no curso da cadeia produtiva, associada à ausência de clareza material entre o que é
individual e o que é comum, dá ensejo à caracterização de um grupo econômico de fato.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda retido na fonte a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento e, devidamente intimada, deixar de identificar beneficiário ou não comprovar a
operação ou a causa do pagamento efetuado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE RECEITA EM ANO ANTERIOR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO
NÃO É MOTIVO PARA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Houve arbitramento do lucro em relação aos anos-calendário de 2012 e 2013 porque a receita do
grupo econômico no ano-calendário de 2011 ultrapassou R$ 48.000.000,00 e intimada a
apresentar a escrituração contábil e o LALUR, o contribuinte não os apresentou. Apesar de
questionar a consolidação das receitas do grupo econômico, o contribuinte não questionou o
montante consolidado, portanto, o resultado não poderia ser apurado pelo lucro presumido nos
anos-calendário de 2012 e 2013. Em relação ao indeferimento da prorrogação de prazo para
apresentação da escrituração, apesar de entender que o prazo originariamente concedido não
seria suficiente para atender ao requerido pela Fiscalização numa situação normal, o fato é que a
contribuinte não apresentou uma data para a apresentação do que foi requerido, mas requereu
prazo para “estipulação do prazo” que entregaria a escrituração solicitada. Além disso, o histórico
de não colaboração com a Fiscalização no atendimento de intimações justifica o indeferimento
do pedido de prorrogação de prazo.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITOS DECLARADOS EM DCTF. DESCABIMENTO.
É incabível a realização de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração, para
constituição e cobrança de crédito tributário relativo a valores que estavam declarados
anteriormente em DCTF. Os valores que foram confessados em DCTF e que não tenham sido
Fl. 10820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
76

excluídos na apuração dos tributos, tanto na diligência fiscal, quanto pela DRJ devem ser
excluídos na apuração dos tributos devidos.
que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de
ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável
quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito
passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C” DO
CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou
fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a
100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a
multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a
serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I., DO CTN.
INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
O fundamento apontado para a sujeição passiva solidárias das pessoas físicas foi a atuação em
conjunto na formação do grupo econômico de fato, com o fim de buscar a encomia indevida de
tributos e a blindagem patrimonial. A Autoridade Fiscal relata que, de acordo com documentos
que constam nos autos (contratos sociais, respostas às intimações, contratos de mútuo,
procurações, e etc.) a administração do grupo econômico era feito em conjunto pessoas físicas,
integrantes de um grupo familiar, e apesar da aparência formal das empresas, as evidências
comprovariam que o sujeito passivo e seus sócios criaram uma estrutura fraudulenta, com a
utilização de interpostas pessoas (“laranjas”) e pessoas jurídicas inexistentes (“de fachada”)
com o objetivo de fraudar execuções fiscais e utilizar-se de benefícios tributários indevidos.
Pelo que constam das robustas provas apresentadas pela Fiscalização, não resta duvida que a
estrutura utilizada pelo grupo econômico, com a constituição de empresas apenas com o fim
de burlar decisões judiciais e utilizar-se indevidamente de tributação mais favorecida pelo
fracionamento da receita, não poderia ser realizadas sem o concurso das pessoas físicas
arroladas como responsáveis tributários solidários.
Fl. 10821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
77

SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
ALEGAÇÃO GENÉRICA FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ATOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE.
Apesar das pessoas físicas figurarem como sócias de empresas integrantes do grupo econômico,
a Autoridade fiscal não comprovou a atuação individual daquelas pessoas no ilícito, tendo apenas
afirmado, de forma genérica, que os administradores das empresas teriam pessoas jurídicas
inexistentes de fato, mas não apresentou atos de gestão por aquelas pessoas físicas. (Acórdão no
1302-007.149. 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 11 de
junho de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I DO CTN. COMPROVAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 72
O prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional deve ser aplicado
apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o
pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação Caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. NÃO CONF.
As Decisões em que a Autoridade julgadora a quo analisa as alegações formuladas na
Impugnação que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador não devem
ser considerada nulas por preterição ao direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as intimações dos atos processuais são realizadas,
usualmente, pessoalmente, por via postal com Aviso de Recebimento - AR ou por meio
eletrônico, sendo que, tendo em vista que não há ordem de preferência entre as modalidades
ordinárias - pessoal, postal ou eletrônica -, o agente poderá optar por quaisquer delas e apenas
quando restar improfícuo uma das modalidades ordinárias é que utilizará a modalidade editalícia.
O dever legal do contribuinte em manter o seu endereço junto à Administração Tributária
sempre atualizado consiste, pois, em obrigação acessória que, enquanto tal, decorre da
“legislação tributária”, que, aliás, “compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”, nos termos do que estabelece o artigo 96 do
Código Tributário Nacional.
Não haverá qualquer nulidade nas hipóteses em que as intimações são realizadas por via postal e
são enviadas aos endereços que constam nos cadastros da RFB, nos termos do artigo 23 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 10822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
78

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS PARA A BOA COMPREENSÃO DAS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS RELATIVAS ÀS
EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS.
Não há que se falar em nulidade com fundamento no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72
nas hipóteses em que as informações necessárias para a boa compreensão das razões fáticas e
jurídicas relativas às exigências tributárias discutidas restam expostas, de forma clara, nos
documentos que são devida e regularmente encaminhados aos responsáveis quando da
realização das respectivas intimações.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO
JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de ofício por parte
da Autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem
por escopo de complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelos sujeitos passivos, de modo que, mesmo em observância ao Princípios da
Verdade Material, a Autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar
para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. ILEGITIMIDADE DO AUDITOR FISCAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ARTIGO 6o, I, “a”
DA LEI No 10.593/2002. ARTIGOS 121 E 142 DO CTN.
De acordo com o artigo 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593/2002, o Auditor Fiscal é
competente para constituir o crédito tributário mediante o lançamento.
A determinação do sujeito passivo enquadra-se dentro da competência do Auditor Fiscal que,
portanto, deverá eleger, de forma obrigatória e vinculada à Lei, os contribuintes e os eventuais
responsáveis, nos termos dos artigos 121 e 142 do CTN.
O Auto de infração lavrado por autoridade competente em conformidade com a legislação de
regência e o julgamento proferido por Delegacia de julgamento competente devem ser
considerados válidos.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - MPF. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária e, por isso mesmo, quaisquer irregularidades em sua emissão,
alteração ou prorrogação não ensejam a nulidade do lançamento tributário, bem como não
acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO
ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS
FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos e,
enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e pressupostos de existência,
os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que o ato possa ser
considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie “ato
Fl. 10823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
79

administrativo”, inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de
lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos fatos e do direito
o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se cogitar, aqui, da nulidade do auto de
infração, já que os motivos que ensejaram a apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas não se confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de
rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DIRETA E POR DERIVAÇÃO DAS PROVAS. ÂMBITO
CRIMINAL E ÂMBITO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DO ILÍCITO. ELEMENTOS
FÁTICO-JURÍDICOS CONSTITUÍDOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias independentes e
autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que as situações fáticas são
idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas da esfera penal para o âmbito do
processo administrativo fiscal, mas apenas nas hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier
decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a
irregularidade do seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo
tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já
que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer processo no direito
brasileiro.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram produzidas pela própria
autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento
no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás,
foram, por força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal, não
havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS
FUNDAMENTAIS. SIGILO BANCÁRIO. DIREITO À INTIMIDADE. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da privacidade nas
hipóteses em que a autoridade fiscal, em absoluta observância às normas de regência e sob o
amparo da Lei, solicita, diretamente às instituições Financeiras (RMF), a apresentação de
movimentações e registros bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade
de autorização judicial para tanto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO
QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Nos termos do artigo 124, inciso I do CTN, a imposição de responsabilidade tributária em razão
do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária é cabível
quando restar demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da
autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas que integravam o quadro social da
pessoa jurídica.
Fl. 10824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
80

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III do
CTN quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que os
responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve a interposição fraudulenta de pessoa(s) em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO
CTN. POSSIBILIDADE.
Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária quanto a
aplicação, de forma concorrente e conjunta, dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III do Código
Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. FRAUDE. MOTIVOS APURADOS
E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO. CONDUTA
INFRATORA QUE SÓ GANHA SENTIDO À LUZ DE UMA FINALIDADE ILÍCITA.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no
critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser
comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C” DO
CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou
fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a
100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a
multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a
serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Acórdão no 1302-007.055. 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 15 de março de 2024)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 10825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
81

As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos
limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a amparar lançamento, sendo facultado ao
contribuinte e responsáveis solidários, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IRPJ.
ARBITRAMENTO.
VALORES
DECLARADOS
AO
FISCO
ESTADUAL
NÃO
APRESENTAÇÃO/APRESENTAÇÃO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
COMERCIAIS. PROCEDÊNCIA.
O arbitramento é forma de apuração do lucro, com a aplicação de um percentual
preferencialmente sobre a receita bruta conhecida, que pode ser, como neste caso, a receita
omitida. É técnica legal de apuração válida do lucro do IRPJ e da CSLL, nos casos previstos na
legislação. Ademais, a apuração com base nas informações prestadas pelo contribuinte ao fisco
estadual constitui meio válido para o arbitramento de lucro e apuração de receitas omitidas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL / APRESENTAÇÃO
PARCIAL DA DOCUMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO FISCO. SÚMULA CARF No 96.
O agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou ausentes) atos do
fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento fiscal de forma contumaz. Tendo o
contribuinte, de uma forma ou outra, integral ou parcialmente, na data fixada ou após esta,
apresentado, o que lhe foi exigido e contribuído para que a ação fiscal se desenrolasse e
chegasse ao final, descabe o agravamento da multa. Outrossim, também não cabe o
agravamento da multa de ofício quando os fatos indicados como base para a exasperação da
penalidade já foram base para o arbitramento dos lucros. Aplicação da Súmula CARF nos 96 .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas e jurídicas que tenham, comprovadamente,
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, na linha do
que dispõe o artigo 124, I, do CTN.
JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. (PRINCIPAL + MULTA DE OFÍCIO)
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado decorre de expressa
disposição legal, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua aplicação. Observância
da Sumula no 4 do CARF. Sobre a multa de ofício lançada parcela esta que integra o crédito
tributário incidem juros de mora à taxa SELIC. Precedentes do STJ e da CSRF.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
REFLEXOS. PIS / COFINS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR que o valor do ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em nota, o que foi acatado pela
Procuradoria da Fazenda, conforme Parecer SEI no 7698/2021/ME.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de lançamentos reflexos, aplica-se a decisão prolatada no lançamento matriz às
demais exigências.
Fl. 10826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
82

APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente
não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida. (Acórdão no 1402-007.010. 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 16 de julho de 2024)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade dos autos de infração, diante da inexistência de afronta ao art. 142 do CTN e art.
10 do Decreto n° 70.235/72. Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos
fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos
autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há qualquer cerceamento
de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. FRAUDE. PRAZO. Diante da caracterização de conduta fraudulenta, com a
consequente qualificação da multa de ofício, a decadência rege-se pelo artigo 173, inciso I, do
CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada, nos termos do art. 124,
inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com infração de lei,
nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO
CTN. POSSIBILIDADE.
Não há óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente
os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificada pelo agente fiscal a conduta dolosa de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, é imperiosa a aplicação da multa qualificada, nos termos da Lei. Reconhece-
se, por força da aplicação do princípio da retroatividade benigna, a necessidade de redução do
percentual de qualificação para 100%, nos termos do disposto na Lei no 14.689/2023.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
Fl. 10827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
83

OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais
fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, haja vista restar caracterizada
a hipótese legal de pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do art.
61 da Lei no 8.981/95. (Acórdão no 1401-007.321. 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão do dia 11 de junho de 2024)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÕES NÃO REALIZADAS. DOLO
CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do IPI com aplicação da multa qualificada
limitada a 100%, a redução do Imposto mediante a utilização de notas fiscais de fato inexistentes,
cujos créditos são glosados porque correspondentes a entradas que de fato não existiram.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A
EFETIVA SAÍDA OU EFETIVA ENTRADA. RIPI/2010, ART. 572, II. PENALIDADE IGUAL AO VALOR
COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010,
aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias a quem emitir nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva de produto nela descrito ou, em proveito próprio, utiliza nota fiscal
de entrada relativa à operação que efetivamente não ocorreu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM
RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA
FRAUDE NÃO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, atinge a pessoa
física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária,
sendo necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a
participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito
relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA ADMINISTRADORA. FRAUDE. INCLUSÃO NO
POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. Comprovada a fraude, o administrador da pessoa
jurídica também responde pela obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de
ordem.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO
LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato, contendo motivação
regular e demonstrando com clareza a exigência sem qualquer contradição ou outro vício.
(Acórdão no 3201-012.202. 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão do
dia 27 de novembro de 2024)
Fl. 10828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
84

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de créditos para a Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de créditos para o PIS.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN
O artigo 124, I, do CTN traz hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que,
em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem
contribuintes, mas possuem elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo
crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao
reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei
nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Trata-se de retroatividade benigna. (Acórdão no 3102-002.784. 3a Seção de Julgamento / 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 28 de novembro de 2024)
8.51
Com efeito, nos dois últimos precedentes citados acima foi mantida a sujeição
passiva solidária da empresa ATOMIZAÇÃO DE METAIS OMEGA EIRELLI, de ANDRÉ CAÑADA DE
MELLO, MARINA CAÑADA DE MELLO LEITE, JÚLIA CAÑADA DE MELLO, LUIZ GARCIA DE MELLO e
SALETE DO VALLE CAÑADA.
8.52
Outrossim, nos autos do PA no 15746.720245/2021-43 (Acórdão no 3102-
002.785) manteve-se a responsabilidade solidária de ANDRÉ CAÑADA DE MELLO, MARINA
CAÑADA DE MELLO LEITE, JÚLIA CAÑADA DE MELLO, LUIZ GARCIA DE MELLO e SALETE DO
VALLE CAÑADA.
8.53
Para corroborar com este entendimento, acrescento trechos do v. acórdão
recorrido da DRJ/DF (DRJ01) de fls. 10610/10613, as quais adoto como razões de decidir as
externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 101-026.529, 9a TURMA/DRJ01, sessão de 28 de
fevereiro de 2024, de relatoria do Julgador Alberto Pinto Souza Junior), tal como abaixo
descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no
Fl. 10829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
85

9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20233:
[...] No que tange ao enquadramento legal das suas responsabilizações, os impugnantes
sustentam que há uma total irregularidade na tipificação da suposta responsabilidade deles, pois
eles não tiveram interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação (inciso
I do art. 124 do CTN) e sequer houve o enquadramento legal pelo inciso II do mesmo dispositivo
legal.
Ora, resta plenamente demonstrado nos autos a conduta delitiva na qual a Ômega utilizava a
Taurus para dissimular faturamentos que seriam seus, fazendo assim com que obrigações
tributárias fossem da Taurus, empresa de fachada que nunca iria se desincumbir de pagar suas
dívidas tributárias, como restou provado. Como salientado no TVF, as mercadorias recebidas
(sucatas), após serem beneficiadas na empresa ÔMEGA, eram vendidas e entregues pela
empresa ÔMEGA acompanhadas de notas fiscais emitidas de forma fraudulenta pela empresa
TAURUS.
Note-se, por exemplo, que a Ômega emitiu notas fiscais de retorno de mercadoria
supostamente industrializadas por encomenda da Taurus, quando demonstrado que a Taurus
não tinha sequer estrutura empresarial para efetuar tais operações, basta lembrar que ela
tinha uma única empregada. Da mesma forma, restou provado que Ômega controlava a
emissão de notas fiscais de compra da Taurus relativas a compras simuladas junto a diversas
empresas de fachada.
Em outro ponto, a Ômega alega que o beneficiamento de sucatas e de outros materiais é
prestado pela OMEGA para a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e para a Novelis, por
exemplo, o que demonstra aos nobres julgadores o perfil dos clientes da OMEGA, grandes
indústrias com regras de compliance e que jamais se relacionariam com a OMEGA se esta
praticasse atos suscitados no relatório fiscal.
A Ômega não desmente, pelo contrário afirma que fez também industrialização por
encomenda para a Taurus. Note-se que não se nega que a Ômega seja uma empresa
operacional, mas isso não a impediu de se utilizar de uma "empresa de fachada" (Taurus), cujo
o sócio trabalhava como "garçom" por pouco mais que R$ 1mil reais por mês, com uma única
empregada e sem uma sede compatível com o volume de operações que dizia realizar.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante
do ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome
dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 10830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
86

Tem razão a impugnante quando alega que é estranho Leonardo Higa, procurador da Taurus, não
ter sido arrolado também como responsável tributário. Como procurador de uma empresa de
fachada, cujo sócio era uma interposta pessoa ("laranja"), a responsabilização de Leonardo Higa
estava claramente enquadrável no art. 135, III, do CTN. No entanto, o fato de a Fiscalização não
o ter feito não macula em nada, diante dos fatos narrados no TVF, a responsabilização da
Ômega por interesse comum, ou seja, com base no art. 121, I, do CTN.
Por sua vez, não tem razão a impugnante quando tenta demonstrar a efetiva realização de
operações com empresas de fachada alegando que as operações estavam escrituradas. Ora,
como bem apontado no TVF, ÔMEGA não logrou demonstrar a existência de
tratativas/pedidos, endereço de entrega e comprovação de transportes e entregas das
mercadorias “vendidas” para as empresas EXS, FRANCIS e MRS.
Na sua peça de defesa, a Ômega confessa que, no primeiro quadrimestre de 2019 foram
realizadas duas compras pela OMEGA nos valores de R$ 56.296,90 e de R$ 56.582,10 e
realmente estas foram realizadas com recursos financeiros da TAURUS a pedido da própria
ÔMEGA, porque estaria sob o risco de ter seus recursos bloqueados em razão de execução
fiscal. Ora, Ômega não apresenta como essa suposta dívida foi formalizada, ou será que a
empresa de fachada, controlada pelo garçon que recebia pouco mais de R$ 1mil por mês,
emprestaria mais de R$ 112 mil para Ômega sem um contrato, uma promissória etc.?
A Ômega alega que os pagamentos da Taurus para a Conny não tem relação com suas compras
de mercadorias da Conny. Todavia, o que se vê dos autos é um forte indício de que tal
pagamento era em benefício da Ômega, pois, primeiro, restou demonstrado que a Taurus não
figurava entre os clientes da Conny, aliás não havia qualquer relação comercial entre a Taurus e
a Conny, mas, por outro lado, a Ômega figurava entre os clientes da Conny, com valores
significativos de compras. Note-se que isoladamente esse indício seria insuficiente para
vincular o pagamento da Taurus à Ômega, porém, ele deve ser interpretado no contexto fático
demonstrado pela Fiscalização, o qual traz inúmeras provas e indícios do uso da Taurus pela
Ômega, ou seja, trata-se de mais um indício que se soma a vários outros, inclusive aqueles que
atestam que grande parte das operações da Conny eram fictícias.
Quanto aos pagamentos feitos pela Taurus à Diagone, a própria empresa afirmou que recebeu
os R$ 3,16 milhões da Taurus por mercadorias que foram entregues na Alumini 1. A
impugnante Ômega diz que houve engano e que a mercadoria foi entregue nas suas
depedências e que apenas foram pesadas na balança que existia na Alumini 1, que ficava na
mesma rua. Ora, como já dito anteriormente, restou plenamente demonstrado que a Taurus
era uma empresa de fachada, cujo sócio era um "laranja"que trabalhava como garçon, por
pouco mais de R$ 1 mil reais por mês, e que não tinha sequer uma sede, logo, ao assumir que
as mercadorias foram entregues na sua sede, a Ômega só reforça o indício de que ele
efetivamente se utilizava da Taurus.
Além disso, vale pontuar que a Taurus não figurava como cliente da Diagone, nem havia
qualquer relação comercial entre elas, mas a Ômega era compradora de mercadorias da
Diagone. Ou seja, além de restar demonstrado que a Taurus não tinha sequer estrutura para
realizar as operações, restou claro que o verdadeiro comprador da Diagone era a Ômega.
Com relação à empresa Francis, ela recebeu mais de R$ 10 milhões da Taurus entre 2019 e
2020, tinha sido aberta em 2019 e foi baixada 1 ano e 4 meses depois, sendo que nunca
apresentou declarações à RFB nem efetuou qualquer recolhimento de tributo por meio de
DARF, embora tenha tido uma movimentação financeira de mais de R$ 12 milhões no período.
Fl. 10831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
87

Por sua vez, houve supostas vendas da Ômega para Francis no valor de R$ 11, 7 milhões, ou
seja, a Ômega recebeu da Francis todos os R$ 10 milhões que a Taurus tinha pago. Além disso,
vale salientar que o sócio da Francis, Francisco, nunca tinha entregue DIRPF e sequer foi
possível localizá-lo, o que leva à conclusão de se tratar de uma interposta pessoa ("laranja").
Vale pontuar que essa fraude vai se repetir, mutatis mutandi, com várias outras empresas,
conforme minuciosamente descrito no TVF, operações em que sempre há pagamentos
inexplicados da Taurus e, posteriormente, maneiras de recursos voltarem para a Ômega.
[...]
Ou seja, nunca existiu nenhuma planta da Taurus, muito menos forno montado ou para ser
montado. Isso fica caracterizado pelo fato de que as mercadorias supostamente compradas
pela Taurus eram sempre entregues na Ômega.
Por exemplo, Edson Miguel, realmente, afirmou que teria vendido mercadorias para a Taurus,
mas que entregou a mercadoria na Ômega. A PRODEM recebebu pagamento da Taurus e, ao ser
intimada, confessa que o valor foi recebido por serviços prestados à Ômega. Vários outros fatos
minuciosamente narrados deixam claro que a Taurus era uma empresa de fachada utilizada no
esquema delitivo da Ômega.
[...]
Saliente-se que os elementos de prova não se limitam a essas operações citadas nesta decisão,
mas há várias outras relatadas no TVF que demonstram a utilização Taurus no esquema delitivo
da Ômega. Ou seja, o que se vê nesta decisão é apenas parte do conjunto de indícios harmônicos
e concatenados que provam a utilização da empresa de fachada Taurus pela Ômega.
Assim, voto por manter a responsabilidade tributária da Ômega pelo art. 124, I, do CTN
(interesse comum), por ter sido demonstrado que havia interesse da Ômega nas operações da
Taurus que se constituíram em aquisição de renda e auferimento de receita, fatos geradores
dos tributos em tela.
[...]
8.54
Noutro giro, com referência ao artigo 135, inciso III, do CTN determina que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
8.55
Assim, para a caracterização da responsabilidade solidária fundamentada na
norma supramencionada, é preciso a demonstração inequívoca e individualizada da conduta do
diretor, gerente ou representante, que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato
social ou estatutos.
Fl. 10832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
88

8.56
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e prove a
conduta dolosa pessoal de cada administrador.
8.57
Ao contrário da responsabilidade solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, a
sujeição passiva pelo artigo 135, inciso III, do CTN, não restou devidamente comprovada nos
autos, tendo em vista que as empresas e/ou as pessoas físicas não exerciam qualquer
representação da empresa TAURUS (contribuinte), pois a referida pessoa jurídica possuía um
procurador constituído com amplos poderes, qual seja, o senhor Leonardo Mamoru Higa, o
qual absurdamente não foi arrolado como responsável tributário nestes autos.
8.58
Outrossim, não há que se falar em sujeição passiva solidária apenas por ser sócio
administrador de uma empresa. Há que se apontar o ato ultra vires societatis ou a infração a lei
praticado por ele, para que possa responder nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
8.59
Da leitura do trecho do TVF acima transcrito, não há a descrição de nenhum ato
praticado pelas pessoas físicas com excesso de poder ou contrário à lei.
8.60
Por esta razão, voto por dar provimento ao Recurso de Ofício, vez que entendo
que restou comprovada a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas Atomização de
Metais Ômega EIRELI (Ômega), Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1) e das
pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite,
Julia Cañada de Mello e Matheus Regis do Nascimento, com fundamento no artigo 124, inciso I,
do CTN.
8.61
Assim sendo, devem ser reincluídas no polo passivo da obrigação tributária a
empresa Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1) e as pessoas físicas Luiz Garcia de
Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite e Julia Cañada de Mello.
9.
Passo a análise do Recurso Voluntário.
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 10722, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão pela
qual dele conheço.
11.
Cuida-se o feito de Autos de Infração, com a consequente manutenção do
crédito tributário lançado, assim resumido:
1. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – v. cf. fls. 9750 e seguintes
–no montante de R$ 17.835.440,70, referente a fatos geradores trimestrais
de 2019, 2020 e 2021 (lucro arbitrado);
2. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) – v. cf. fls. 9790 e seguintes
– no montante de R$ 8.094.556,98, referente a fatos geradores trimestrais
de 2019, 2020 e 2021 (resultado arbitrado);
3. Contribuição para o PIS/Pasep – v. cf. fls. 9820 e seguintes – pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 4.877.515,53, referente a fatos
geradores de 2019, 220 e 2221 (incidência cumulativa padrão); e,
Fl. 10833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
89

4. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – v. cf. fls.
9833 e seguintes – no montante de R$ 22.511.611,97, referente a fatos
geradores de 2019, 220 e 2221 (incidência cumulativa padrão).
12.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 10693/10721, a Recorrente (Atomização
de Metais Omega LTDA. (Omega) – responsável solidária) aduziu, em suma, que:
(i) “DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO
ARTIGO 151, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL”, afirma que “(...) O
art. 151, inciso III, do CTN determina a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto perdurar a discussão administrativa acerca deste, seja em sede
de impugnação (reclamação), seja em fase de recurso (...)”, e conclui aduzindo que
“(...) requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
questão (...)”;
(ii) “AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE
INTERESSE COMUM EM ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE
PROVAS
-
MANUTENÇÃO
DA
SOLIDARIEDADE
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS - PRESUNÇÃO”, afirma que “(...) O acórdão
recorrido deve ser reformado, porquanto, é descabida a responsabilidade solidária
atribuída à Recorrente, pelo crédito tributário constituído, ante a absoluta falta de
provas no tocante à acusação fiscal, notadamente, em relação ao alegado interesse
comum em ato ilícito praticado por terceiro. A responsabilidade atribuída à
Recorrente está amparada tão somente em indícios e presunções, o que deve ser
rechaçado por esse respeitável Conselho de Contribuintes (...)”, assevera ainda que
“(...) Como se vê, o voto é assertivo ao concluir pelas irregularidades perpetradas
pela Taurus, com fundamento na robustez das provas, relacionadas, frise-se, à
Taurus, conforme destacado pelo acórdão recorrido. (...)”, acrescentou que “(...)
Como dito, as provas coligidas pela fiscalização não são suficientes para suportar a
acusação contra a Recorrente, sendo que todas as acusações tecidas em desfavor
da Recorrente Solidária foram defendidas, uma a uma, sem que, sobre elas, se
manifestassem o acórdão recorrido, limitando-se tão somente a rejeitar os
argumentos e, baseado em indícios, manter a responsabilidade tributária atribuída
à Recorrente (...)”, aduziu que “(...) praticamente todas as menções feitas sobre a
Recorrente versavam pelos seguintes motivos: (i) entrega de mercadorias
adquiridas pela TAURUS diretamente a OMEGA; (ii) organização de chegada de
mercadoria por funcionária da OMEGA; (iii) pagamento a alguns fornecedores da
OMEGA diretamente pela TAURUS (...)”, e conclui afirmando que “(...) caso não seja
excluída a responsabilidade atribuída à Recorrente, sejam os autos baixados em
diligência para que os senhores MATHEUS e LEONARDO, responsáveis pela TAURUS
sejam intimados acerca do teor das acusações. (...) o acórdão recorrido deve ser
reformado de modo a afastar a responsabilidade tributária da Recorrente por não
haver provas capazes de sustentar a acusação fiscal de modo a comprovar o
interesse comum da Recorrente nas operações realizadas pelas Taurus e, via de
consequência, o fez com base em indícios e presunções, o que não é admitido por
esse E. CARF (...)”;
(iii) “AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRREGULARIDADE
DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA”, afirma que “(...) Na remota hipótese de não ser
excluída a responsabilidade solidária atribuída à Recorrente, o se admite apenas por
argumentar, insta destacar que como não houve comprovação pela Autoridade
Fl. 10834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
90

Fiscal de que as contas de pessoas físicas não possuíam co-titulares, é de rigor a
aplicação do disposto na Súmula 29 do CARF OU caso assim Vossas Senhorias não
entendam, que seja determinada a exclusão da base de cálculo dos valores
referentes às pessoas indicadas (...)”, assevera ainda que “(...) é de notar que os
Autos de Infração têm como base de cálculo o valor de R$ 275.041.689,69,
correspondente a todo valor (que interessou à Fiscalização) que teria sido
movimentado nas contas bancárias da TAURUS no período de apuração. Porém, o
“corte” para apuração de eventual valor devido pela OMEGA foi realizado de forma
incorreta. Eram para eventuais tributos terem sido apurados sobre R$
58.811.533,81, que supostamente teria origem não identificada, subtraído o valor
que fosse legalmente comprovado. (...)”, acrescentou que “(...) ante a ausência de
liquidez do suposto crédito tributário, o lançamento deve ser anulado, ou deve ser
determinado que se restrinja à soma de R$ 25.563,80, R$ 56.296,90 e R$ 56.582,10
OU, subsidiariamente, a R$ 58.811.533,81, sendo este correspondente aos supostos
valores dos depósitos não identificados (...)”, e conclui aduzindo que “(...) caso seja
mantida a narrativa criada pela acusação fiscal no sentido de que a TAURUS seria
uma empresa interposta da Recorrente, o que se admite apenas a título de
suposição, fato é que não deveria ter havido a cobrança de PIS e de COFINS nos
moldes e valores pretendidos, visto que deveria ter sido considerado o crédito de
tais contribuições para definição das respectivas bases de cálculo. Outrossim, caso
estes D. Julgadores venham a entender que não se aplica o entendimento firmado
pela Excelsa Corte ao caso em comento, requer que sejam consideradas como
suspensas a incidência destas contribuições, nos termos do art. 48 da Lei no.
11.196/2005 (...)”, e,
(iv) “MULTA E JUROS”, afirma que “(...) Conforme asseverado e comprovado, a Taurus
possuía fornecedores que vendiam sucatas, borras de alumínio e lingotes de
alumínio secundários para a Recorrente beneficiá-los e transformá-los em ligas de
alumínio e lingotes de primeira linha. Ou seja, não houve qualquer conduta dolosa
praticada pela Recorrente, o que repele, de imediato, a aplicação da multa
qualificada. Caso mantida, esta deve ser minorada, ante o seu nítido caráter
confiscatório. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) caso Vossas Senhorias entendam
pela manutenção parcial ou integral dos lançamentos tributários, de rigor o
afastamento da multa (qualificada ou não), bem como dos juros de mora, visto a
ausência de dolo da Recorrente visto que o encargo pelo atraso no cumprimento
das obrigações tributárias da TAURUS deveria ter sido atribuído aos seus reais
representantes (Matheus e/ou Leonardo Higa) (...)”.
13.
Por fim, requereu “(...) a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional; b) a reforma do acórdão recorrido a
fim de afastar a responsabilidade solidária atribuída à Recorrente por absoluta ausência de
provas para suportar a acusação fiscal, baseada em indícios e em presunções, bem como a não
configuração de interesse comum na operação; c) caso não seja afastada a responsabilidade da
Recorrente sejam estes autos BAIXADOS EM DILIGÊNCIA para a intimação do represente legal
da Taurus para prestar os esclarecimentos que certamente serão capazes de contribuir para o
deslinde da questão posta; d) subsidiariamente, superados os requerimentos acima, seja
determinado o recálculo do crédito tributário à luz do disposto na Súmula 29 do CARF, OU caso
assim Vossa Senhoria não entenda, que seja determinada a exclusão da base de cálculo dos
valores referentes às pessoas jurídicas e físicas indicadas, em razão da irregularidade na base de
Fl. 10835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
91

cálculo adotada; e) ainda, subsidiariamente, requer o afastamento da multa (qualificada ou
não), bem como dos juros de mora, visto a ausência de dolo por parte da Recorrente, sendo que
o encargo pelo atraso no cumprimento das obrigações tributárias da TAURUS deveria ter sido
atribuído aos seus reais representantes (Matheus e/ou Leonardo Higa). (...)”.
14.
Ab initio, importante esclarecer que, nos termos do disposto no Decreto no
70.235/1972 (PAF), a impugnação e o recurso tempestivamente apresentados contra o auto de
infração suspendem a exigibilidade do crédito tributário até o término do processo
administrativo fiscal. Assim sendo, não é necessário o requerimento de nova suspensão do
feito, vez que o processo já encontra-se suspenso pela interposição tempestiva do Recurso
Voluntário.
15.
Ademais disso, ao contrário do alegado pela Recorrente, não há que se falar em
“aplicação do disposto na Súmula 29 do CARF”4, tendo em vista que a referida súmula refere-se
a lançamento com base em presunção de omissão de receita de que trata o artigo 42 da Lei no
9.430/1996, e, no caso em análise, as contas bancárias nas quais houve depósitos bancários de
origem não comprovada eram de titularidade apenas da empresa TAURUS.
16.
Outrossim, não existem “co-titulares” das contas bancárias da empresa TAURUS
e a Autoridade Fiscal intimou os responsáveis tributários a comprovarem a origem de depósitos
bancários, mesmo que estivesse obrigada a intimar apenas a empresa TAURUS. Desta forma,
voto por afastar esta arguição.
17.
De outro lado, com relação às outras arguições postas no capítulo denominado
de “AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRREGULARIDADE DA BASE DE
CÁLCULO ADOTADA”, melhor sorte não assiste à Recorrente, vez que ao contrário do que aduz
no sentido de que a base tributável deveria se limitar ao montante de R$ 58.811.533,81, valor
que supostamente teria origem não identificada, não deve prosperar.
18.
Na verdade, a base tributável foi resultado da aplicação do arbitramento sobre a
receita bruta da empresa TAURUS (contribuinte), consistente na movimentação financeira da
quantia total de R$ 275.041.689,69, não sendo comprovada a origem dos depósitos.
19.
Importante frisar ainda que não foram considerados como receita bruta, os
valores que correspondiam à transferência de mesma titularidade, aplicação financeira e
resgate, cheques devolvidos, estornos, encargos, pagamentos de tributos e pagamentos de
tarifas bancárias, dentre outras rubricas.
20.
Ressalta-se que a Recorrente cometeu erro grosseiro ao citar o RE no 607.109,
bem assim os artigos 46 e 47 da Lei no 11.196/2005, tendo em vista que mencionados artigos
não se aplicam à contribuinte sujeita ao IRPJ sobre o lucro arbitrado. Note-se que a empresa
TAURUS não apresentou ECD ou ECF e, assim, teve seus lucros arbitrados, razão pela qual

4 Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 10836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
92

foram lançadas COFINS e PIS/PASEP cumulativas, logo, por óbvio, não há falar em considerar
créditos de COFINS e PIS/PASEP quando se trata de incidência cumulativa dessas contribuições.
21.
Por fim, todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente
enfrentadas no capítulo anterior, onde analisei o Recurso de Ofício.
22.
Desta forma, por considerar que o tópico anterior encontra-se bem
fundamentado, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto
apresentadas pela Recorrente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário e manter a
sujeição passiva solidária da empresa Atomização de Metais Ômega EIRELI (Ômega).
DA MULTA QUALIFICADA
23.
Não há que se falar em ausência de comprovação no TVF da ocorrência de
fraude, vez que restou consignado que – v. cf. fl. 9717/9726, e 9747:
[...] 4.3.6.3 QUADRO RESUMO DAS INTIMAÇÕES E OUTRAS CONSIDERAÇÕES
952. Devido ao grande volume de informações apresentadas no decorrer dos itens anteriores, na
sequência são apresentados alguns demonstrativos consolidados, acompanhados de
esclarecimentos e interpretações, de forma a visualizar as informações com maior amplitude e
em um só local. No entanto, caso haja necessidade de informações pormenorizadas, para melhor
compreensão dos fatos, estas deverão ser visualizadas em seus itens de origem.
953. Em suma, o que se pretende demonstrar com os quadros e explicações abaixo é que
muitas pessoas jurídicas e pessoas físicas receberam recursos financeiros provenientes de
contas correntes bancárias de titularidade da empresa TAURUS, no entanto, a contrapartida de
vendas e serviços prestados por aquelas pessoas beneficiaram, direta ou indiretamente, as
empresas ÔMEGA (em maior escala) e ALUMINI 1 e seus sócios LUIZ GARCIA DE MELLO (pai),
ANDRÉ CANADÁ DE MELLO (filho), MARINA CANADÁ DE MELLO LEITE (filha) e JÚLIA CANADÁ
DE MELLO (filha). Os sócios aqui mencionados se revezaram, no decorrer dos anos, na
participação societária das empresas ÔMEGA e ALUMINI 1.
954. Neste primeiro demonstrativo são apresentados os valores (coluna 3) pagos a pessoas
jurídicas (coluna 2), relacionados às transações de compra de materiais ferrosos e não ferrosos
(coluna 5), onde constam as empresas “compradoras” (informadas no corpo das notas fiscais –
coluna 6), o grupo econômico (coluna 7), os locais de entrega das mercadorias (coluna 8), os
intermediadores (compradores – coluna 9), os contatos (em sua maioria, o responsável pelo
recebimento das mercadorias – coluna 10), os telefones de contato (coluna 11), os e-mails de
contato (coluna 12). Os valores apresentados nas colunas 13, 14 e 15, estão relacionados às
empresas que receberam recursos da empresa TAURUS (mencionadas na coluna 2), onde estão
demonstrados os valores totais de compras efetuadas por elas (coluna 13), de compras efetuadas
por elas (apenas) junto à empresa ÔMEGA (coluna 14) e de vendas efetuadas por elas (coluna
15). Os valores apresentados nas colunas 16, 17 e 18, estão relacionados às empresas
“compradoras” (mencionadas na coluna 6), onde estão demonstrados os valores totais de
“compras” efetuadas por elas (coluna 16), de “compras” efetuadas por elas (apenas) junto à
empresa ÔMEGA (coluna 17) e de “vendas” efetuadas por elas (coluna 18).
[...]
Análise de alguns casos mencionados no demonstrativo anterior
Fl. 10837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
93

955. Num dos casos apresentados no demonstrativo reproduzido no parágrafo 954, tomando-se
por base as informações relacionadas ao TI no 100-1, encaminhado à empresa 3R, temos que: 1)
a empresa 3R emitiu diversas notas fiscais de venda de mercadorias para a empresa ÔMEGA,
num total de R$ 2.497.454,70; 2) a pessoa que intermediou as negociações foi FERNANDO, que é
comprador e funcionário da empresa ÔMEGA; 3) as mercadorias foram entregues na empresa
ÔMEGA em seu estabelecimento localizado na Rua dos Minerais no 57, na cidade de
Itaquaquecetuba - SP; e 4) a dívida da empresa ÔMEGA, contraída junto à empresa 3R, foi paga
com recursos financeiros mantidos em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
956. Vejamos agora um segundo caso, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no
100-9, encaminhado à empresa COMELIT, no qual: 1) a empresa COMELIT emitiu diversas notas
fiscais de venda de mercadorias para as empresas ÔMEGA, OGS, MATS e MR SANTOS, num total
de R$ 6.491.829,20; 2) a pessoa que intermediou as negociações foi FERNANDO, que é
comprador e funcionário da empresa ÔMEGA; 3) as mercadorias adquiridas pela empresa
ÔMEGA foram entregues em seu estabelecimento localizado na Rua do Bronze n o 250, na cidade
de Itaquaquecetuba - SP, enquanto que, as mercadorias “adquiridas” pelas empresas OGS, MATS
e MR SANTOS (empresas de fachada), segundo informações da empresa COMELIT, foram
“entregues” em seus endereços cadastrais, no entanto, como se percebe na leitura dos itens “3”
e “4”, do parágrafo 957, as mercadorias adquiridas por estas mesmas empresas junto à empresa
LOS ALAMOS foram negociadas pelo mesmo comprador, FERNANDO, e recepcionadas por
SÉRGIO, ambos funcionários da empresa ÔMEGA, e as mercadorias foram entregues na empresa
ÔMEGA; e 4) as empresas OGS e MATS adquiriram mercadorias nos valores de R$ 3.488.468,65 e
R$ 3.691.783,70, respectivamente, e apenas a primeira empresa efetuou “vendas” no período no
valor de R$ 11.800,00; 5) a empresa MR SANTOS adquiriu mercadorias no valor de R$
48.521.993,82, sendo seu principal “fornecedor” a empresa ÔMEGA (R$ 18.501.980,71), no
entanto, a empresa MR SANTOS não efetuou “vendas” no mesmo período; e 6) por fim, as
dívidas contraídas pelas empresas ÔMEGA, OGS, MATS e MR SANTOS, junto à empresa COMELIT,
foram pagas com recursos financeiros mantidos em conta corrente de titularidade da empresa
TAURUS.
957. Vejamos agora um terceiro caso, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no
100-21, encaminhado à empresa LOS ALAMOS, no qual: 1) a empresa LOS ALAMOS emitiu
diversas notas fiscais de venda de mercadorias para as empresas OGS, MATS e MR SANTOS
(empresas de fachada), num total de R$ 1.859.873,10; 2) a pessoa que intermediou as
negociações foi FERNANDO, que é comprador e funcionário da empresa ÔMEGA; 3) as
mercadorias adquiridas pela as empresas OGS, MATS e MR SANTOS foram entregues na empresa
ÔMEGA, em seu estabelecimento localizado na Rua do Bronze n o 250, na cidade de
Itaquaquecetuba - SP; 4) as mercadorias foram recebidas por SÉRGIO, que é funcionário da
empresa ÔMEGA; 5) as informações apresentados nos itens “4” e “5”, do parágrafo 956, também
servem de referência para este caso; e 6) por fim, as dívidas contraídas pelas empresas OGS,
MATS e MR SANTOS, junto à empresa LOS ALAMOS, foram pagas com recursos financeiros
mantidos em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
958. Vejamos agora um caso diferente dos apresentados anteriormente. Tomando-se por base as
informações relacionadas ao TI no 100-15, endereçado à empresa FRANCIS, no qual: 1) a empresa
FRANCIS e seu Titular não foram localizados pela Fiscalização; 2) a empresa FRANCIS ficou ativa
no CNPJ por um período de 1 ano e 4 meses; 3) a empresa FRANCIS “adquiriu” mercadorias no
valor de R$ 11.689.104,30, sendo seu principal “fornecedor” a empresa ÔMEGA (R$
11.679.122,87); 4) a empresa FRANCIS efetuou “vendas” no mesmo período de apenas R$
Fl. 10838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
94

55.100,00; 5) desta forma, a empresa FRANCIS é devedora da empresa ÔMEGA; 6) em que pese a
informação apresentada no ‘item 4’, ou seja, tenha “efetuado” vendas ínfimas, a empresa
FRANCIS recebeu da empresa TAURUS um total de R$ 10.926.653,00, valor este que era mantido
em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
959. Vejamos agora o caso relacionado ao TI no 100-26, endereçado à empresa MRS, semelhante
ao apresentado no parágrafo 958, no qual: 1) a empresa MRS e seu Titular não foram localizados
pela Fiscalização; 2) a empresa MRS ficou ativa no CNPJ por um período de 2 anos e 2 meses; 3) a
empresa MRS “adquiriu” mercadorias no valor de R$ 42.961.032,72, sendo seu principal
“fornecedor” a empresa ÔMEGA (R$ 42.593.548,32); 4) a empresa MRS não efetuou “vendas” no
mesmo período; 5) desta forma, a empresa MRS é devedora da empresa ÔMEGA; 6) em que pese
a empresa MRS não tenha efetuado vendas, a empresa MRS recebeu da empresa TAURUS um
total de R$ 12.107.420,00, valor este que era mantido em conta corrente de titularidade da
empresa TAURUS.
960. Algumas pessoas jurídicas diligenciadas não atenderam às intimações encaminhadas pela
Fiscalização e outras sequer foram localizadas. No entanto, o que se percebe no modus operandi
identificado nos casos aqui diligenciados, que constam no demonstrativo reproduzido no
parágrafo 954, é
que as pessoas jurídicas que atenderam à Fiscalização atuam efetivamente no segmento de
compra e venda de sucatas e os valores que lhes foram creditados em conta corrente bancária
são provenientes de contas correntes bancárias de titularidade da empresa TAURUS, no entanto,
as vendas efetuadas por estas empresas diligenciadas tinham como destinatárias as empresas
ÔMEGA e ALUMINI 1 (empresas existentes), bem como, as empresas MR SANTOS, OGS e MATS,
que foram identificadas pela Fiscalização como empresas de fachada. Acrescente-se ao rol das
empresas de fachada utilizadas pela empresa ÔMEGA, a empresa FRANCIS (TI_100_15), a
empresa MRS ( TI_100_26) e a empresa EXS (TI_100_62), sendo que apenas esta última efetuou
‘vendas’ em valores ínfimos, no entanto, as três empresas efetuaram ‘compras’ em valores
vultosos junto à empresa ÔMEGA, que foram pagas com recursos financeiros da empresa
TAURUS,
961. Outro modus operandi comprovado pela Fiscalização, nos casos em que foram
apresentados documentos e informações, é que as mercadorias vendidas pelas empresas
diligenciadas foram entregues, em sua maioria, na empresa ÔMEGA e, em alguns casos, na
empresa ALUMINI 1 e, ainda, envolveram, nas tratativas e recebimentos das mercadorias,
pessoas físicas com vínculo direto com a empresa ÔMEGA.
962. Neste segundo demonstrativo são apresentados os valores (coluna 3) pagos a pessoas
jurídicas (coluna 2), relacionados a diversos tipos de transações (coluna 5), onde constam as
pessoas físicas ou jurídicas “compradoras” dos materiais e/ou “tomadoras” dos serviços (coluna
6), o local de entrega dos materiais e/ou prestação dos serviços (coluna 7), os intermediadores
(coluna 8), os telefones de contato (coluna 9) e os e-mails de contato (coluna 10).
[...]
Análise de alguns casos mencionados no demonstrativo anterior
963. Num dos casos apresentados no demonstrativo reproduzido no parágrafo 962, tomando-se
por base as informações relacionadas ao TI no 100-2, encaminhado à empresa ARUA, temos que:
1) a empresa ARUA atua no segmento de ensino que tem em seu quadro discente a filha de JÚLIA
CANADÁ, ex-sócia da empresa ÔMEGA, que é filha do atual Titular da empresa ÔMEGA; 2) o valor
Fl. 10839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
95

recebido pela empresa ARUA corresponde a mensalidade escolar e foi pago com recursos
mantidos em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
964. Vejamos agora um segundo caso, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no
100-19, encaminhado à empresa JS, no qual: 1) a empresa JS prestou serviços de organização de
festas para a empresa ÔMEGA; 2) a contratação dos serviços foi intermediada por ADRIANA,
funcionária da empresa ÔMEGA, utilizando-se do e-mail adriana@omegametsalurgia.com.br e foi
realizada na empresa ÔMEGA em seu estabelecimento localizado na Rua do Bronze no 250, na
cidade de Itaquaquecetuba - SP; 3) o valor recebido pela empresa JS foi pago com recursos
mantidos em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
965. Num terceiro caso, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no 100-29,
encaminhado à empresa PRODEM, no qual: 1) a empresa PRODEM prestou serviços de
engenharia para a empresa ÔMEGA; 2) a contratação dos serviços foi intermediada por
ADRIANA, funcionária da empresa ÔMEGA, utilizando-se do e-mail
adriana@omegametsalurgia.com.br e foi realizada na empresa ÔMEGA em seu estabelecimento
localizado na Rua do Bronze no 250, na cidade de Itaquaquecetuba - SP; 3) o valor recebido pela
empresa PRODEM foi pago com recursos mantidos em conta corrente de titularidade da empresa
TAURUS.
966. Num quarto caso, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no 100-35,
encaminhado à empresa ULTRAFARMA, no qual: 1) a empresa ULTRAFARMA, que atua no
segmento de comércio varejista de produtos farmacêuticos, efetuou vendas para ADRIANA,
funcionária da empresa ÔMEGA; 2) o valor recebido pela empresa ULTRAFARMA foi pago com
recursos mantidos em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
967. Por fim, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no 100-31, encaminhado à
empresa RODRITEL, no qual: 1) a empresa RODRITEL, que atua no segmento de fomento
mercantil, efetuou o desconto de títulos da empresa TOBEMA; 2) a empresa TOBEMA, que atua
no segmento de transportes rodoviários, “prestou serviços de transportes” para a empresa
TAURUS, no entanto, como se sabe, a empresa TAURUS efetuou “compras” apenas de empresas
com seus CNPJ baixados e que não comprovam a existência de estoque de mercadorias
(parágrafo 34), desta forma, os serviços prestados foram utilizados no transporte das
mercadorias adquiridas junto a outras empresas, tais como, as empresas 3R (parágrafo 955),
COMELIT (parágrafo 956) e LOS ALAMOS (parágrafo 957), que foram entregues em
estabelecimentos da empresa ÔMEGA; 3) o valor recebido pela empresa RODRITEL foi pago com
recursos mantidos em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
968. Algumas pessoas jurídicas diligenciadas não atenderam às intimações encaminhadas pela
Fiscalização e outras sequer foram localizadas. No entanto, o que se percebe é que o modus
operandi identificado nos casos aqui diligenciados, que constam no demonstrativo reproduzido
no parágrafo 962, é que as pessoas jurídicas que atenderam à Fiscalização, atuam efetivamente
em diversos segmentos no mercado e os valores que lhes foram creditados em conta corrente
bancária são provenientes de contas correntes bancárias de titularidade da empresa TAURUS, no
entanto, as vendas e/ou serviços efetuados por
estas empresas diligenciadas tinham como destinatárias a empresa ÔMEGA (empresa existente),
dentre outras, bem como, JÚLIA CANADÁ (filha do sócio da ÔMEGA) e ADRIANA (funcionária da
ÔMEGA), dentre outras pessoas físicas.
Fl. 10840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
96

969. Outro modus operandi comprovado pela Fiscalização, nos casos em que foram
apresentados documentos e informações, é que as mercadorias vendidas e os serviços prestados
pelas empresas diligenciadas beneficiaram a empresa ÔMEGA, seus sócios (atual e anteriores) e
funcionários e, ainda, envolveram, nas tratativas e recebimentos dessas mercadorias e serviços,
pessoas físicas com vínculo direto com a empresa ÔMEGA.
970. Neste terceiro e último demonstrativo são apresentados os valores (coluna 3) pagos a
pessoas físicas (coluna 2), relacionados em sua maioria a venda de sucata (coluna 5), onde
constam as pessoas físicas ou jurídicas “compradoras” dos materiais e/ou “tomadoras” dos
serviços (coluna 6), o local de entrega dos materiais e/ou prestação dos serviços (coluna 7), os
intermediadores (coluna 8), o contato (coluna 9) e os telefones de contato (coluna 10). Também
foram inseridas informações dos valores totais de notas fiscais emitidas por terceiros em nome
dos beneficiários dos recursos (coluna 4).
[...]
Análise de alguns casos mencionados no demonstrativo anterior
971. Num dos casos apresentados no demonstrativo reproduzido no parágrafo 970, tomando-se
por base as informações relacionadas ao TI no 100-45, encaminhado a CHRISTIAN MAIA, temos
que: 1) CHRISTIAN MAIA intermediava a compra de sucata junto a terceiros em nome da
empresa TAURUS, na condição de “comprador autônomo”, e as repassava para a empresa
ÔMEGA, recebendo como pagamento um valor total de R$ 4.167.514,90; 2) CHRISTIAN MAIA não
apresentou documentos que comprovem a informação prestada no item ‘1’; 3) a empresa
TAURUS não emitiu nota fiscal de compra de mercadorias junto a pessoas físicas, tampouco,
existem notas fiscais de venda de mercadorias emitidas em desfavor da empresa TAURUS por
empresas que, comprovadamente, existam e tenham estoques de mercadorias para venda (vide
parágrafos 34 e 52); 4) as mercadorias foram entregues na empresa ÔMEGA em seu
estabelecimento localizado na Rua dos Minerais no 535 (acreditamos que o número correto seja
57, onde a empresa ÔMEGA manteve em atividade uma de suas filiais), na cidade de
Itaquaquecetuba - SP; 5) o telefone de contato utilizado por CHRISTIAN MAIA (4649-5555) está
registrado em nome da empresa ÔMEGA; e 6) a dívida da empresa ÔMEGA, contraída junto a
CHRISTIAN MAIA, foi paga com recursos financeiros mantidos em conta corrente de titularidade
da empresa TAURUS.
972. Vejamos agora um segundo caso, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no
100-48, encaminhado a EDSON, temos que: 1) EDSON comprou sucata junto a terceiros pessoas
físicas e as “revendeu” para a empresa TAURUS, recebendo como pagamento um valor total de
R$ 1.114.863,32; 2) EDSON não apresentou documentos que comprovem a informação prestada
no item ‘1’; 3) a empresa TAURUS não emitiu nota fiscal de compra de mercadorias junto a
pessoas físicas; 4) as “revendas” foram intermediadas por LEONARDO HIGA, que é Procurador da
empresa TAURUS; 5) as mercadorias “revendidas” para a empresa TAURUS foram entregues na
empresa ÔMEGA, em um de seus estabelecimentos localizado na cidade de Itaquaquecetuba -
SP; e 6) a dívida proveniente das mercadorias entregues na empresa ÔMEGA, contraída junto a
EDSON, foi paga com recursos financeiros mantidos em conta corrente de titularidade da
empresa TAURUS.
973. Num terceiro caso, tomando-se por base as informações relacionadas ao TI no 100-56,
encaminhado a RICARDO, temos que: 1) RICARDO intermediava a compra de sucata junto a
terceiros para a empresa ÔMEGA, na condição de “comprador autônomo”, recebendo como
pagamento um valor total de R$ 2.014.926,40; 2) as mercadorias adquiridas e intermediadas por
Fl. 10841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
97

RICARDO foram entregues na empresa ÔMEGA em seu estabelecimento localizado na Rua do
Bronze no 250, na cidade de Itaquaquecetuba - SP; 3) na outra ponta das negociações estava
FERNANDO, funcionário e representante da empresa ÔMEGA, utilizando-se do
telefone/WhatsApp 11-95142-9586, configurado com o nome “Sucata Ômega Fernando”; e 4) a
dívida da empresa ÔMEGA, contraída junto a RICARDO, foi paga com recursos financeiros
mantidos em conta corrente de titularidade da empresa TAURUS.
974. Algumas pessoas físicas não atenderam às intimações encaminhadas pela Fiscalização e
outras sequer foram localizadas. No entanto, o que se percebe é que o modus operandi
identificado com a maioria dos casos aqui diligenciados, que constam no demonstrativo
reproduzido no parágrafo 970 (exceção feita aos TI nos. 100-52 e 100-59), é que as pessoas físicas
atuam no mercado no segmento de compra e venda de sucatas e os valores que lhes foram
creditados em conta corrente bancária são provenientes de contas correntes bancárias de
titularidade da empresa TAURUS, no entanto, as vendas efetuadas por estas pessoas físicas
diligenciadas tinham como destinatária final a empresa ÔMEGA.
975. Outro modus operandi comprovado pela Fiscalização, nos casos em que foram
apresentados documentos e informações, é que as mercadorias vendidas e/ou intermediadas
pelas pessoas físicas diligenciadas foram entregues na empresa ÔMEGA e, ainda, envolveram,
nas tratativas e recebimentos de mercadorias, pessoas físicas com vínculo direto com as
empresas ÔMEGA.
[...]
1095. Conforme informado no decorrer deste TVF, a Fiscalização constatou a ocorrência de
fraude em diversos documentos analisados, dentre os quais destacamos: i) as notas fiscais de
compra, de venda, de remessa e de retorno de mercadorias; ii) os pagamentos efetuados a
terceiros (PF e PJ), com a utilização de recursos financeiros movimentados em contas correntes.
[...]
1097. Tendo em vista que o crédito tributário do imposto foi constituído pela Fiscalização, foi
aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), duplicada pela ocorrência de
fraude, sobre valores devidos à União, conforme determinação expressa no inciso I e parágrafo
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito. O cálculo e os valores incidentes de multa de
ofício estão detalhados nos autos.
[...]
24.
Com efeito, as condutas descritas acima amoldam, indubitavelmente, ao
conceito de fraude, autorizando a qualificação do percentual da multa de ofício prevista no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
25.
O supracitado artigo determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Fl. 10842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
98

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
26.
Com efeito, a norma legal traz três situações distintas para aplicação da multa:
1) A hipótese do inciso I do caput, para o caso da falta de recolhimento ou
mesmo a falta de declaração ou a declaração inexata, sendo esta a regra
geral;
2) A qualificação da multa de ofício, nas hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64, primeira hipótese excepcional;
3) O agravamento da multa de ofício, em 50%, nas hipóteses previstas nos
incisos I, II e III do § 2o do artigo 44, sendo a segunda hipótese excepcional.
27.
Referida distinção encontra-se fundamentada na variedade de contextos
passíveis de serem verificados quando da realização de um procedimento de fiscalização.
28.
A primeira situação, considerada a regra geral, refere-se ao caso em que a
fiscalização realiza seu procedimento sem qualquer alteração que justifique um aumento da
multa de ofício, apenas constatando fatos geradores que não foram declarados pelo
contribuinte ou identificando uma declaração imprecisa que o exclua da hipótese de incidência.
29.
Nesse cenário, a fiscalização aplica a multa na sua porcentagem básica (75%),
sem a necessidade de apresentar qualquer argumento ou justificativa como requisito para sua
validade, vez que essa aplicação resulta do próprio dever de ofício que acompanha o crédito
tributário constituído.
30.
Por outro lado, essa situação não se aplica às hipóteses descritas nos §§ 1o e 2o
do mesmo artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Nesses casos, há a inclusão de um elemento
adicional que justifica a aplicação da penalidade, tornando-a vinculada a uma motivação
específica.
31.
No que diz respeito à qualificadora mencionada no § 1o do artigo 44, a
Autoridade Fiscal deve comprovar a existência de uma das situações descritas nos artigos 71 a
73 da Lei no 4.502/64, como sonegação, conluio ou fraude, in fine:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
Fl. 10843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
99

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
32.
Portanto, a aplicação de uma penalidade mais severa, por meio do aumento da
multa de ofício, só é adequada em circunstâncias específicas, onde fica evidente o
comportamento irregular do contribuinte, seja em relação a sonegação, conluio ou fraude,
condições que, por sua vez, exigem uma fundamentação mais rigorosa da fiscalização, tendo
em vista que resultam em uma sanção punitiva mais severa, com o objetivo de penalizar o
infrator que age desta maneira, ultrapassando a conduta do mero inadimplente, e
desestimulando futuras ações semelhantes.
33.
A caracterização da fraude atribuída pela fiscalização como motivo para a
qualificação da multa estabelecida no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 requer a demonstração e
comprovação de uma ação (seja comissiva ou omissiva) que vise impedir ou atrasar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou que busque
excluir ou alterar suas características essenciais, de modo a diminuir o valor do imposto a ser
pago ou evitar ou adiar seu pagamento.
34.
No caso em análise, restaram demonstradas várias ações específicas da
contribuinte que se enquadram nas situações de fraude, com artifícios adotados por pessoas
jurídicas e físicas, na intenção dolosa de fraudar a contabilidade e prejudicar a arrecadação.
35.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, e manter a
qualificação da multa prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
36.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo
artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
Fl. 10844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
100

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
37.
Com isso, conforme também consignado no v. acórdão recorrido, em obediência
à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, o percentual da
multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
38.
Alega a Recorrente que “(...) Conforme asseverado e comprovado, a Taurus
possuía fornecedores que vendiam sucatas, borras de alumínio e lingotes de alumínio
secundários para a Recorrente beneficiá-los e transformá-los em ligas de alumínio e lingotes de
primeira linha. Ou seja, não houve qualquer conduta dolosa praticada pela Recorrente, o que
repele, de imediato, a aplicação da multa qualificada. Caso mantida, esta deve ser minorada,
ante o seu nítido caráter confiscatório. (...)”.
39.
Não assiste razão à Recorrente, pois os percentuais da multa de ofício e multa
isolada estão previstos na Lei no 9.430/1996, não cabendo a esta instância administrativa
afastar a aplicação de lei ou decreto, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
40.
No mesmo sentido, importante frisar que para a minoração/diminuição dos
percentuais legais das multas aplicadas, necessário seria um ato dos Poderes Legislativo e/ou
Judiciário.
41.
Ademais disso, a Súmula CARF no 2, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
42.
Portanto, julgo improcedente as alegações da Recorrente, vez que não há que se
falar em inaplicabilidade do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/1996 ao caso em concreto, pois não é
possível a diminuição dos percentuais das multas aplicadas com fundamento em norma
constitucional, legal e válida.
Dispositivo
43.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, nos termos do artigo 1o, § 2o, da Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de
2023, e no mérito DOU PROVIMENTO, a fim de manter a responsabilidade solidária da pessoa
jurídica Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1), bem assim das pessoas físicas Luiz
Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite e Julia Cañada de
Mello.
44.
Quanto ao Recurso Voluntário conheço e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
manter o lançamento; (ii) a responsabilidade solidária da empresa Atomização de Metais
Omega LTDA. (Omega), nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN; (iii) manter a multa de ofício
qualificada aplicada, com a redução do percentual para 100% (cem por cento), como
Fl. 10845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
101

asseverado no v. acórdão recorrido, por força do teor do artigo 14, da Lei no 14.689/23 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; e (iv)
afastar a alegação do caráter confiscatório da multa qualificada, conforme inteligência da
Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)

Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator Designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus membros, deu provimento ao
recurso voluntário da solidária Atomização de Metais Ômega Ltda. para cancelar a autuação,
tendo os demais itens em discussão perdido o objeto, vencido o Relator e o Conselheiro
Alexandre Iabrudi Catunda que davam provimento ao recurso de ofício e negavam provimento
ao RV da responsável acima citada.
Nesse contexto, em que pese o brilhantismo sempre presente nos votos do
Conselheiro Relator, Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que pugnou pelo restabelecimento das
imputações de solidariedade afastadas pela decisão a quo (recurso de ofício) e negou
provimento ao recurso voluntário da responsável solidária Atomização de Metais Ômega Ltda.,
mantendo os lançamentos na forma em que perpetrados pelo Fisco, a maioria dos membros do
Colegiado fez leitura diferente dos fatos presentes nos autos, cabendo a este Conselheiro
expressar a posição da referida maioria.
É o que se passa a fazer.
De plano, cabe delimitar a matéria em discussão neste estágio,
Como visto nos autos, o processo comporta procedimento fiscal que culminou
na lavratura de autos de infração de IRPJ e Reflexos em face de Taurus Com. de Metais do
Fl. 10846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
102

Brasil Eireli, e imputação de responsabilidade solidária a pessoas jurídicas e físicas que, no
entender do Fisco, teriam participado de operações tidas como ilícitas, especificamente,
Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1), Luiz Garcia de Mello, André Cañada
de Mello, Marina Cañada de Mello Leite, Julia Cañada de Mello, Matheus Regis do
Nascimento e Atomização de Metais Ômega LTDA. (Ômega). .
Em sede de 1a Instância, a contribuinte contra a qual se lavraram os autos de
infração, Taurus Com. de Metais do Brasil Eireli e a pessoa física Matheus Regis do
Nascimento não apresentaram impugnação, de modo que mantidos os lançamentos e a sujeição
passiva imposta.
Já os demais arrolados, Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini
1), Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite, Julia
Cañada de Mello tiveram suas peças de defesa providas, com afastamento da coobrigação. De
outro canto, à peça recursal da pessoa jurídica Atomização de Metais Ômega LTDA. (Ômega)
foi negado provimento, mantendo-se sua sujeição passiva nos termos do artigo 124, I, do CTN.
Contra essa decisão, a presidência da Turma a quo recorreu de ofício na parte
em que afastadas as responsabilizações; já a pessoa jurídica Atomização de Metais Ômega
LTDA. (Ômega) acostou recurso voluntário discutindo sua inclusão n polo passivo, além dos
lançamentos e multa de ofício qualificada.
Subindo ao CARF, os autos foram distribuídos ao Conselheiro Alessandro
Bruno Macêdo Pinto que, em substancioso voto, pugnou pelo provimento do recurso de ofício,
restabelecendo a solidariedade da pessoa jurídica Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA.
(Alumini 1) e das pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina
Cañada de Mello Leite e Julia Cañada de Mello, todos com fundamento no artigo 124, inciso I,
do CTN.
Para compor o seu racional, o I. Relator consignou,
Inicialmente, cabe salientar que a responsabilidade tributária
disciplinada no artigo 124, inciso I, do CTN, é aquela decorrente do
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da exação
tributária. Trata-se, por conseguinte, de hipótese fática, prescindindo,
por isso, de previsão específica na lei que regula o tributo objeto do
lançamento, sendo, por esta razão, comumente referida como
solidariedade de fato.
É sabido que o legislador do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade
tributária, não o fez de forma clara em algumas modalidades ali
previstas, incluindo a regra disposta no artigo 124, inciso I, sintetizada
na expressão “interesse comum”.
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018dispôs sobre a
responsabilidade tributária posta pela referidanorma legal e trouxe
importantes delineamentos acerca desse tema, até mesmo, com a fixação
Fl. 10847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
103

do entendimento de que a expressão “interesse comum” alcança não
somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato
ilícito que a desfigurou, conforme trechos abaixo destacados:
(...)
Com efeito, extrai-se do parecer, relativamente à responsabilidade
tributária solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, que: (i) o
responsável deve ter vínculo – de fato ou de direito – com o fato gerador
ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido “interesse
comum” deve residir no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, não bastando o mero proveito econômico; (iii)
ensejam a responsabilidade o cometimento de ato ilícito com abuso de
personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão
fiscal ou planejamento tributário abusivo; e, (iv) o ato ilícito tem de ser
praticado com dolo.
(...)
De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos
do referido inciso I, desde que comprovada pelo Fisco a participação
dos responsáveis na realização do fato gerador do tributo ou nos atos
que nele resultaram.
Neste sentido, o já citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018,
considera que “(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato
gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio
que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos
ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma
indireta (...)”.
No entanto, há necessidade de que a Autoridade Fiscal demonstre não
apenas o interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a
participação deles, direta ou indireta, no fato gerador ou no ilícito
relacionado, que no caso dos autos foi configurado pela formação de
grupo econômico que atuava de forma ilícita na transformação de
sucatas e lingotes de alumínio.
Outrossim, ficou comprovada a prática reiterada de atividades ilícitas,
mantidas e administradas pelas empresas ÔMEGA, ALUMINI 1 e a
pessoa física Luiz Garcia de Mello, operacionalizada por meio de outras
Fl. 10848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
104

empresas de fachada, que mantinham em seus quadros societários
pessoas físicas interpostas.
Além da empresa TAURUS (contribuinte) foram utilizadas várias outras
empresas de fachada discriminadas nos parágrafos 34, 52 e 998 do TVF
de fls. 9495/9749.
(...)
Com relação à empresa ALUMINI 1importante esclarecer que seu sócio
anterior era o senhor Luiz Garcia de Mello, atual titular da empresa
ÔMEGA, sua filha e ex-sócia da empresa ALUMINI 1, Júlia Canadá de
Mello também foi sócia da empresa ÔMEGA entre os anos 2007 e 2011
– v. cf. TVF de fl. 9733.
Atualmente fazem parte do quadro societário da empresa ALUMINI 1,
André Canadá de Mello e Marina Canadá de Mello, filhos do senhor
Luiz Garcia de Mello, que também foram sócios da empresa ÔMEGA, no
período de 2007 a 2013.
Logo, os sócios atuais e anteriores da empresa ALUMINI 1 participam
e/ou participaram do quadro societário da empresa ÔMEGA. Portanto,
as pessoas que compõem o quadro societário da empresa ALUMINI 1são
as mesmas que compõem o quadro societário da empresa ÔMEGA,
alternando sua participação no decorrer dos anos.
Nos anos de 2019 e 2020 a empresa ALUMINI 1 adquiriu mercadorias
das empresas DIAGONE no total de R$ 3.777.086,00 e FLORISVALDO,
no valor de R$ 2.945.087,00, perfazendo o total de R$ 6.722.173,00. As
mercadorias foram adquiridas e intermediadas por funcionário da
empresa ÔMEGA e foram entregues no estabelecimento sede da empresa
ALUMINI 1 – v. cf. TVF de 9734.
No mesmo período as empresas DIAGONE e FLORISVALDO receberam
recursos financeiros da empresa TAURUS no montante total de R$
4.746.090,33 e R$ 3.336.488,49, respectivamente, perfazendo um total de
R$ 8.082.578,82 – v. cf. TVF de 9734.
Assim, a empresa ALUMINI 1 se beneficiou de recursos financeiros da
empresa TAURUS, uma empresa de fachada que tem em seu quadro
societário interposta pessoa. As transações praticadas pela empresa
TAURUS foram coordenadas e executadas, de forma ilícita, pela
empresa ÔMEGA e seu titular, com a utilização de diversas empresas de
fachada que mantém em seus quadros societários pessoas físicas
“laranjas” – v. cf. TVF de 9734.
A empresa ALUMINI 1 e as pessoas físicas André Canadá de Mello e
Marina Canadá de Mello, sócios atuais, e Júlia Canadá de Mello e Luiz
Fl. 10849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
105

Garcia de Mello, sócios anteriores, também se beneficiaram de recursos
financeiros da empresa TAURUS e da empresa ÔMEGA. Desta última,
por exemplo, os sócios da empresa ALUMINI 1 (atuais e anterior)
receberam no ano-calendário 2019 quantias generosas, a título de
doações, de seu pai Luiz Garcia de Mello (titular da empresa ÔMEGA) e
de sua mãe Salete do Valle Canadá (sócia das empresas LS e M5)– v. cf.
TVF de 9734.
Destarte, as empresas ÔMEGA e ALUMINI 1 têm em seu quadro
societário as mesmas pessoas, que se alternaram no decorrer dos anos
de acordo com suas conveniências. Portanto, a responsabilidade pela
execução das diversas atividades ilícitas praticadas e relatadas pela
Autoridade Fiscal é atribuída às empresas ÔMEGA e ALUMINI 1, bem
como a seus sócios.
Assim sendo, restou amplamente comprovada a responsabilidade
solidária por interesse comum tipificada no artigo 124, inciso I, do CTN,
das pessoas jurídicas Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini
1) e Atomização de Metais Ômega LTDA. (Ômega), bem assim das
pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina
Cañada de Mello Leite e Julia Cañada de Mello, decorrente da
configuração de atos ilícitos com o resultado prejudicial ao Fisco
vinculados com a contribuinte, existindo flagrante nexo causal das
participações comissivas e omissivas das pessoas jurídicas e físicas aqui
elencadas.
(...)
Outrossim, os atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária
podem se dar com abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única (grupo econômico irregular);evasão, simulação
e demais atos deles decorrentes; ambas as hipóteses ocorreram no caso
em análise.
O grupo econômico irregular decorreu da unidade de direção e de
operação das atividades empresariais das empresas TAURUS, ÔMEGA,
ALUMINI 1 e outras, demonstrando a artificialidade da separação
jurídica de personalidade. Portanto, o grupo irregular realizou
indiretamente o fato gerador dos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum e são responsáveis.
Desta forma, entendo que ficou amplamente demonstrado no hercúleo
trabalho realizado no TVF de fls. 9495/9749 (contendo 255 páginas), a
sujeição passiva solidária das pessoas jurídicas Atomização de Metais
Omega LTDA. (Omega) e Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA.
Fl. 10850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
106

(Alumini 1), bem como das pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, André
Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite, Julia Cañada de
Mello e Matheus Regis do Nascimento, conforme trechos a seguir
pinçados– v. cf. fls. 9727/9738:
(...)
Com efeito, entendo que os requisitos para imputação da sujeição
passiva do artigo 124, inciso I, do CTN, foram preenchidos, quais sejam:
1)o vínculo – de fato ou de direito – dos responsáveis com o fato gerador
ou com o sujeito passivo que o praticou; 2)o interesse comum que residiu
na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário; 3) o
cometimento de ato ilícito com abuso da personalidade jurídica
envolvendo grupo econômico irregular; e, 4) os atos ilícitos praticados
com dolo.
Com relação ao senhor Luiz Garcia de Mello a caracterização da
responsabilidade solidária é ainda mais flagrante, vez que é titular da
pessoa jurídica Atomização de Metais Ômega EIRELI (Ômega), empresa
EIRELI, ou seja, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,
onde a pessoa jurídica e o empresário, pessoa física, estão associados de
modo mais próximo do que noutros tipos societários, como nas LTDAs
ou nas Sociedades Anônimas.
Logo, não parece crível que as operações fraudulentas tenham se
realizado sem a participação e anuência do titular da pessoa jurídica
que exercia a administração da contribuinte. Porquanto, a
responsabilidade solidária do senhor Luiz Garcia de Mello é nítida.
Na sequência, depois de afastar a imputação com supedâneo no artigo 135, III,
do Códex, concluiu:
Ao contrário da responsabilidade solidária do artigo 124, inciso I, do
CTN, a sujeição passiva pelo artigo 135, inciso III, do CTN, não restou
devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que as empresas e/ou
as pessoas físicas não exerciam qualquer representação da empresa
TAURUS (contribuinte), pois a referida pessoa jurídica possuía um
procurador constituído com amplos poderes, qual seja, o senhor
Leonardo Mamoru Higa, o qual absurdamente não foi arrolado como
responsável tributário nestes autos.
Outrossim, não há que se falar em sujeição passiva solidária apenas por
ser sócio administrador de uma empresa. Há que se apontar o ato ultra
vires societatis ou a infração a lei praticado por ele, para que possa
responder nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Fl. 10851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
107

Da leitura do trecho do TVF acima transcrito, não há a descrição de
nenhum ato praticado pelas pessoas físicas com excesso de poder ou
contrário à lei.
Por esta razão, voto por dar provimento ao Recurso de Ofício, vez que
entendo que restou comprovada a responsabilidade solidária das
pessoas jurídicas Atomização de Metais Ômega EIRELI (Ômega),
Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1) e das pessoas
físicas Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada
de Mello Leite, Julia Cañada de Mello e Matheus Regis do Nascimento,
com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN.
Assim sendo, devem ser reincluídas no polo passivo da obrigação
tributária a empresa Recuperação de Metais Alumini 1 LTDA.
(Alumini 1) e as pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, André Cañada
de Mello, Marina Cañada de Mello Leite e Julia Cañada de Mello.
(destaquei)
Com relação ao recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica Atomização
de Metais Ômega LTDA. (Ômega), o Relator incisivamente afastou o reclamo contra os
lançamentos, indicando inexistir a arguida “ausência de liquidez no crédito tributário”, assim
como em relação à multa qualificada, por entender presentes todos os requisitos para sua
exasperação.
No que tange à mantença da imputação de solidariedade com fulcro no artigo
124, I, do CTN, apontou que “todas as matérias de mérito já foram devidamente e
exaustivamente enfrentadas no capítulo anterior, onde analisei o Recurso de Ofício. Desta
forma, por considerar que o tópico anterior encontra-se bem fundamentado, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário e manter a sujeição passiva solidária da empresa
Atomização de Metais Ômega EIRELI (Ômega)”.
Reportando ao texto do RO, vê-se os seguintes excertos no que interessa:
A empresa ÔMEGA controlava a emissão de notas fiscais de “compra”
de mercadorias efetuadas pela empresa TAURUS, junto a diversas
empresas de fachada “fornecedoras”, controlava o fluxo de emissão de
notas fiscais de “venda” de mercadorias da TAURUS para empresas que
existiam e operavam no mercado, assim como controlava a emissão de
notas fiscais de remessa e de retorno de mercadorias para
beneficiamento envolvendo a empresa TAURUS e a si própria.
Neste sentido, a empresa ÔMEGA emitiu diversas notas fiscais de
“venda” fictícia de mercadorias, portanto, simuladas/fraudulentas, para
as empresas de fachada que figuraram na condição de destinatárias de
tais vendas simuladas, que foram geradas com o objetivo de dar baixa no
Fl. 10852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
108

estoque de sucatas de alumínio e gerar um pressuposto para o
recebimento destas “vendas”, ou seja, gerar recurso de caixa.
(...)
Para corroborar com este entendimento, acrescento trechos do v.
acórdão recorrido da DRJ/DF (DRJ01) de fls. 10610/10613, as quais
adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 101-026.529,9a TURMA/DRJ01, sessão de 28 de fevereiro
de 2024, de relatoria do Julgador Alberto Pinto Souza Junior), tal como
abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19995 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20236:
[...] No que tange ao enquadramento legal das suas responsabilizações,
os impugnantes sustentam que há uma total irregularidade na tipificação
da suposta responsabilidade deles, pois eles não tiveram interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação (inciso I
do art. 124 do CTN) e sequer houve o enquadramento legal pelo inciso II
do mesmo dispositivo legal.
Ora, resta plenamente demonstrado nos autos a conduta delitiva na qual
a Ômega utilizava a Taurus para dissimular faturamentos que seriam
seus, fazendo assim com que obrigações tributárias fossem da Taurus,
empresa de fachada que nunca iria se desincumbir de pagar suas dívidas
tributárias, como restou provado. Como salientado no TVF, as
mercadorias recebidas (sucatas), após serem beneficiadas na empresa
ÔMEGA, eram vendidas e entregues pela empresa ÔMEGA
acompanhadas de notas fiscais emitidas de forma fraudulenta pela
empresa TAURUS.

5 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante
do ato.
6 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome
dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 10853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
109

Note-se, por exemplo, que a Ômega emitiu notas fiscais de retorno de
mercadoria supostamente industrializadas por encomenda da Taurus,
quando demonstrado que a Taurus não tinha sequer estrutura
empresarial para efetuar tais operações, basta lembrar que ela tinha
uma única empregada. Da mesma forma, restou provado que Ômega
controlava a emissão de notas fiscais de compra da Taurus relativas a
compras simuladas junto a diversas empresas de fachada.
Em outro ponto, a Ômega alega que o beneficiamento de sucatas e de
outros materiais é prestado pela OMEGA para a Companhia Brasileira
de Alumínio (CBA) e para a Novelis, por exemplo, o que demonstra aos
nobres julgadores o perfil dos clientes da OMEGA, grandes indústrias
com regras de compliance e que jamais se relacionariam com a OMEGA
se esta praticasse atos suscitados no relatório fiscal.
A Ômega não desmente, pelo contrário afirma que fez também
industrialização por encomenda para a Taurus. Note-se que não se nega
que a Ômega seja uma empresa operacional, mas isso não a impediu de
se utilizar de uma "empresa de fachada" (Taurus), cujo sócio trabalhava
como "garçom" por pouco mais que R$ 1mil reais por mês, com uma
única empregada e sem uma sede compatível com o volume de operações
que dizia realizar.
Tudo para finalizar:
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
do Recurso de Ofício, nos termos do artigo 1o, § 2o, da Portaria MF no
02, de 17 de janeiro de 2023, e no mérito DOU PROVIMENTO, a fim
de manter a responsabilidade solidária da pessoa jurídica Recuperação
de Metais Alumini 1 LTDA. (Alumini 1), bem assim das pessoas físicas
Luiz Garcia de Mello, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello
Leite e Julia Cañada de Mello.
Quanto ao Recurso Voluntário conheço e a ele NEGO
PROVIMENTO,a fim de (i) manter o lançamento;(ii) a responsabilidade
solidária da empresa Atomização de Metais Omega LTDA. (Omega), nos
termos do artigo 124, inciso I, do CTN; (iii) manter a multa de ofício
qualificada aplicada, com a redução do percentual para 100% (cem por
cento), como asseverado no v. acórdão recorrido, por força do teor do
artigo 14, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; e (iv)afastar a
alegação do caráter confiscatório da multa qualificada, conforme
inteligência da Súmula CARF no 2.
Resumindo, no entendimento do I. Relator, os lançamentos foram mantidos
integralmente com a qualificação da multa (reduzida por força da retroatividade benigna), e todas
Fl. 10854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
110

as pessoas as pessoas físicas e jurídicas citadas e arroladas pelo Fisco voltaram a compor o
quadro de responsáveis solidários com fundamento no artigo 124, I, do CTN.
Postos os fatos, passo ao voto, iniciando pela reprodução do dispositivo legal
acima citado:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
Como bem exprimido por Marcos Vinicius Neder e Maria Rita Ferragut7 a
solidariedade suportada pelo artigo 124, I, do Códex, “é uma espécie de responsabilidade
tributária, apesar de o dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas
gerais previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico
que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca da
responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto
normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam, especificamente, sobre o
tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao confisco”.
Para Araújo, Conrado e Vergueiro8, “no caso do inciso I [do artigo 124], o
próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse comum na
situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito tributário seja exigido
de forma solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da legalidade em matéria de
responsabilidade tributária”.
Linha adotada pelo Mestre Rubens Gomes de Souza (“Compêndio de
Legislação Tributária”), que entendeu expressamente a solidariedade como hipótese de
responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois
de ter surgido contra um a pessoa determinada (que seria o
sujeito passivo direto), entretanto em virtude de um fato
posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será o
sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência, como
dissemos, são três: a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as

7 NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in
NÉDER, Marcos Vinícius; FARRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética,
2007, p. 32

8 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos.
Responsabilidade tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43 3

Fl. 10855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
111

duas ou mais pessoas sejam simultaneamente obrigadas pela
mesma obrigação. (...)
Pois bem, como dito no preâmbulo deste tópico, uma das dificuldades na
aplicação/interpretação do artigo 124, I, é a sua terminologia, especialmente o “interesse
comum” ali presente. Ao fazer a análise do termo, via de regra, doutrina e jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
E aqui se está diante, novamente, de uma evidente subjetividade, que exige
definições.
Nesse contexto, “interesse econômico” aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I, do art. 124, do
CTN.
De seu turno, “interesse jurídico” se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor,
por exemplo).
Penso que ambas as linhas são muito abstratas e não atendem às situações
concretas do dia-a-dia
Então, parece-me ser mais racional que o “interesse comum” ocorre na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
Nesse fotograma, seria responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando, individual ou conjuntamente com outras pessoas, atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou
negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o
manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
Com esse quadro exposto, fica claro que a interpretação a ser dada ao inciso I
do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no
§ 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o que, em última análise impõe que o tributo
seja suportado por quem tenha concorrido para seu nascimento e tenha capacidade
contributiva para tal.
Dessa forma, não teria sentido algum que o Fisco, na sua atividade estatal,
vinculada à lei e no exercício de suas funções e prerrogativas, identificando a verdadeira essência
do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
Nesse perímetro, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas
a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
Fl. 10856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
112

tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária.
Nas vozes de Araújo, Conrado e Vergueiro, já citados (com destaque acrescido):
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a
expressão "interesse comum" é, em si, vaga (e, por
conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art.
50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade
jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia decorrer
(i) da "identidade de controle na condução dos negócios"
(definido pela identidade do corpo diretivo de empresas
envolvidas em situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da
"confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum
nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual
fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação
de negócios jurídicos) op cit pág. 47 e 173.
Portanto, em muitas situações, mormente quando se está diante de
cometimento de atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro
fato jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não
haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
Essencialmente nestes casos, se faz necessário que a Fiscalização comprove o
cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero
interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária, como, aliás,
assentado pelo I. Relator e farta jurisprudência do STJ.
Feitas estas ponderações, cabe um parêntese para uma reflexão.
De plano, registro que sempre entendi que tais imputações de solidariedade
assumidas de forma recorrente e quase automática pelo Fisco não podem subtrair, afastar, retirar
ou diminuir a responsabilização DIRETA do contribuinte, ou seja, daquele que tem “relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” (CTN, artigo 121,
parágrafo único, inciso I), exprima-se, aquele a quem cabe, na forma estatuída em cada
legislação e cada tributo, adimplir o crédito tributário. É assim que o CTN acomete tal imposição
ao discriminar cada um dos tributos que compõe o rol tributário nacional.
Fl. 10857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
113

Com isso quero dizer que, primordialmente, ao sujeito passivo elencado no
dispositivo acima referido 9 é que devem se voltar as atenções da Autoridade Fiscal, sem
embargos, evidentemente, de que possa encampar outros como “responsáveis”, na forma do
inciso II, do mesmo artículo.
Desse modo, a princípio e por princípio, não vejo com bons olhos que em
qualquer situação se atribua responsabilidade solidária a sócios, acionistas, administradores ou
mesmo terceiros, como se a Autoridade Tributária dispusesse de uma varinha de condão que lhe
permitisse, em um passe de mágica, eleger todos ou quase todos que tenham relacionamento com
a pessoa jurídica como “mais um” que poderá pagar o tributo devido. Ou seja, no frigir dos ovos,
a vetusta máxima de que “alguém pagará a conta”, mesmo que possa nem ter concorrido para os
fatos que levaram à autuação e nascimento do débito do tributo.
Resumindo, em situações que não presentes atos e fatos extravagantes ou
extraordinários (comercial ou empresarialmente falando), penso que o contribuinte é quem
efetivamente deve arcar com o peso de seus atos.
Todavia e exatamente por me filiar nessa linha de pensamento, vejo que,
presentes atos que fogem à normalidade empresarial, é poder/dever do Fisco, sim, apontar quem
deverá fazer parte do polo passivo da demanda, até para permitir que o Estado como ente político
constituído (no fundo, a própria sociedade brasileira), não veja alguns poucos se locupletarem
daquilo que deveria ser revertido para benefício de todos.
Pois bem, nessa linha, o círculo que se forma com o artigo 124, I, do CTN, tem
a função deliberada de permitir ao Estado cobrar um crédito tributário legitimamente constituído
de quem, participando de uma forma ou outra dos atos e fatos que ensejaram sua exteriorização,
POSSA ADIMPLI-LO, o que muitas vezes não ocorre por se estar diante de verdadeiras
“empresas de fachada”.
Nesses casos, confirmado que terceiros concorreram para os atos (muitas vezes
ilícitos) e que, de forma discreta ou mais ativa, locupletaram-se de seus resultados, a imposição
buscada pelo agente público se torna inalienável.
Porém, no caso concreto, ainda que veja com bons olhos a correta intenção do
agente fiscal, depois chancelada pelas decisões de 1o Grau e do I. Relator deste Colegiado em

9 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador;

Fl. 10858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
114

arrolar e manter a Atomização de Metais Omega LTDA. (Omega) no polo passivo da lide como
responsável (artigo 124, I, do CTN), visando, é óbvio, garantir o recebimento do tributo (já que a
empresa de fachada evidentemente não tem capacidade contributiva para tanto), penso que esta
não foi a forma mais correta de se fazer esta inclusão da pessoa jurídica referida.
Explico.
Tanto no extenso e prolixo TVF do condutor do feito, quanto no Acórdão de 1o
Grau e no voto do I. Relator Alessandro, as citações e identificações feitas à Taurus (contribuinte
– artigo 121, I, do CTN) são incisivas e repetitivas: EMPRESA DE FACHADA!
Veja-se aleatória e exemplificativamente:
Termo de Verificação Fiscal
TVF – fls. 9730
998. Dentre as empresas reconhecidamente de fachada, que
foram utilizadas pela empresa ÔMEGA e que fazem parte do
2o grupo, identificamos as discriminadas na sequência:
– Empresas de fachada TAURUS (empresa sob ação
fiscal - contribuinte),
(...)
1000. Por sua vez, as empresas apontadas no parágrafo 998
podem ainda ser subdivididas de acordo com a sua
participação na manutenção do esquema fraudulento: 1 –
TAURUS  empresa de fachada utilizada pela empresa
ÔMEGA: i) como emitente de notas fiscais de venda de
mercadorias; ii) para recebimento dos valores provenientes
destas vendas; e iii) para repasse desses valores para
empresas envolvidas no esquema fraudulento, dentre as
quais, destacamos a própria empresa ÔMEGA e as empresas
de fachada discriminadas no item 2 abaixo.
TVF – fls. 9734
1017. A empresa ALUMINI 1 está se beneficiando de
recursos financeiros da empresa TAURUS, uma empresa
de fachada que tem em seu quadro societário uma interposta
pessoa. As transações praticadas pela empresa TAURUS
foram coordenadas e executadas, de forma ilícita, pela
empresa ÔMEGA
TVF – fls. 9738
Fl. 10859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
115

1031. Como se sabe, por conta dos fatos e das transações
relatadas até o momento, a empresa ÔMEGA, juntamente
com a empresa ALUMINI 1, se beneficiaram dos recursos
financeiros da empresa TAURUS, uma empresa de fachada
que tem em seu quadro societário uma interposta pessoa. As
operações envolvendo aquisições de mercadorias, em nome
da empresa TAURUS e de outras empresas de fachada,
foram coordenadas e executadas pela empresa ÔMEGA, de
forma ilícita, utilizando-se de seu quadro de funcionários.
Nestas operações foram utilizadas diversas empresas de
fachada que mantém em seus quadros societários pessoas
físicas interpostas, na condição de Titulares dos “negócios”.
Algumas destas empresas estão discriminadas no parágrafo
998.
Acórdão DRJ
:Fls. 10601
Antes de analisar as peças de defesas dos responsáveis
tributários, vale, de plano, resssaltar que resta sobejamente
demonstrado nos autos que a contribuinte Taurus era na
verdade uma "empresa de fachada", cujo sócio era uma
interposta pessoa ("laranja"), sem qualquer capacidade
econômica, talvez por isso que nem a contribuinte, Taurus,
nem o seu sócio, Matheus, apresentaram qualquer defesa.
Vejamos alguns pontos pinçados do Termo de Verificação
Fiscal:
Fls. 10605
Ou seja, as provas dos autos são robustas no sentido de
afirmar que a Taurus não existia de fato, sendo que a
Fiscalização a acusa de ter sido utilizada para fins ilícitos, os
quais, em apertada síntese, podem ser verificados nos
seguintes trechos do TVF:
Fls. 10610
Ora, resta plenamente demonstrado nos autos a conduta
delitiva na qual a Ômega utilizava a Taurus para dissimular
faturamentos que seriam seus, fazendo assim com que
obrigações tributárias fossem da Taurus, empresa de
fachada que nunca iria se desincumbir de pagar suas
dívidas tributárias, como restou provado. Como salientado no
Fl. 10860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
116

TVF, as mercadorias recebidas (sucatas), após serem
beneficiadas na empresa ÔMEGA, eram vendidas e
entregues pela empresa ÔMEGA acompanhadas de notas
fiscais emitidas de forma fraudulenta pela empresa TAURUS.
A Ômega não desmente, pelo contrário afirma que fez
também industrialização por encomenda para a Taurus. Note-
se que não se nega que a Ômega seja uma empresa
operacional, mas isso não a impediu de se utilizar de uma
"empresa de fachada" (Taurus), cujo o sócio trabalhava
como "garçom" por pouco mais que R$ 1mil reais por mês,
com uma única empregada e sem uma sede compatível com o
volume de operações que dizia realizar.
Tem razão a impugnante quando alega que é estranho
Leonardo Higa, procurador da Taurus, não ter sido
arrolado também como responsável tributário. Como
procurador de uma empresa de fachada, cujo sócio era
uma interposta pessoa ("laranja"), a responsabilização de
Leonardo Higa estava claramente enquadrável no art. 135,
III, do CTN. No entanto, o fato de a Fiscalização não o ter
feito não macula em nada, diante dos fatos narrados no TVF,
a responsabilização da Ômega por interesse comum, ou seja,
com base no art. 121, I, do CTN.
Fls. 10611
Ora, como já dito anteriormente, restou plenamente
demonstrado que a Taurus era uma empresa de fachada,
cujo sócio era um "laranja"que trabalhava como garçon, por
pouco mais de R$ 1 mil reais por mês, e que não tinha sequer
uma sede, logo, ao assumir que as mercadorias foram
entregues na sua sede, a Ômega só reforça o indício de que
ele efetivamente se utilizava da Taurus.
Fls. 10612
A relação íntima entre a Ômega e a Taurus, essa uma
empresa de fachada com sócio laranja e sem estrutura física,
pode ser percebida no seguinte trecho da peça de defesa:
Fls. 10613
Fl. 10861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
117

Vários outros fatos minuciosamente narrados deixam
claro que a Taurus era uma empresa de fachada utilizada
no esquema delitivo da Ômega.
Saliente-se que os elementos de prova não se limitam a essas
operações citadas nesta decisão, mas há várias outras
relatadas no TVF que demonstram a utilização Taurus no
esquema delitivo da Ômega. Ou seja, o que se vê nesta
decisão é apenas parte do conjunto de indícios harmônicos e
concatenados que provam a utilização da empresa de
fachada Taurus pela Ômega.
Fls. 10618
Quanto à multa qualificada, equivoca-se a impugnante
quando alega que não haveria fundamento para seu
lançamento, pois restou bem caracterizada a intenção de
impedir ou retardar o conhecimento do Fisco dos fatos
geradores e das condições pessoais do contribuinte, pela
utilização de uma empresa de fachada, cujo sócio-gerente
era uma interposta pessoa (laranja), para dissimular as
operações realizadas pela Ômega.
Voto Alessandro
Outrossim, ficou comprovada a prática reiterada de
atividades ilícitas, mantidas e administradas pelas empresas
ÔMEGA, ALUMINI 1 e a pessoa física Luiz Garcia de
Mello, operacionalizada por meio de outras empresas de
fachada, que mantinham em seus quadros societários pessoas
físicas interpostas.
Além da empresa TAURUS (contribuinte) foram utilizadas
várias outras empresas de fachada discriminadas nos
parágrafos 34, 52 e 998 do TVF de fls. 9495/9749.
Cabe salientar ainda que a empresa TAURUS era uma
empresa de fachada utilizada pela empresa ÔMEGA,
pessoa jurídica constituída sobre a forma de EIRELI
(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), cujo
titular era o senhor Luiz Garcia de Mello.
Coroando e ratificando esta situação de irregularidade absoluta e total, a Taurus
teve seu CNPJ cancelado e foi declarada inapta, situação explicitada pelo próprio autor do
feito (TVF – fls. 9514):
Fl. 10862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
118

3.5 DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS DE BAIXA DE
OFÍCIO NO CNPJ
44. Tendo em vista os fatos relatados no decorrer deste TVF,
visando prevenir a evasão da arrecadação tributária, mediante
práticas nocivas no uso indevido do CNPJ, em 30 de março de
2021, propusemos a Baixa de Ofício no CNPJ da empresa
TAURUS retroativa a sua data de constituição, que ocorreu em
23 de janeiro de 2019, nos termos do artigo 29, inciso II, letras
“a”, “b”, “1” e “e”, da Instrução Normativa RFB no 1.863/2018.
45. A Representação para Fins de Baixa de Ofício no CNPJ da
empresa TAURUS consta no Processo Administrativo no
15746.720520/2021-29.
46. A Representação foi encaminhada à DRF-ANÁPOLIS-GO
que, em 7 de junho de 2021, publicou o Edital Eletrônico no
011207797, com data de ciência prevista para o dia 22 de junho de
2021, CIENTIFICANDO a empresa TAURUS do prazo de 30
(trinta) dias para regularizar sua situação perante o CNPJ ou
contrapor as razões da Representação, sob pena de ser baixada por
Inexistência de Fato.
47. Em 9 de julho de 2021 a DRF-ANÁPOLIS-GO publicou o Ato
Declaratório Executivo no 011291044 declarando BAIXADA de
Ofício por Inexistência de Fato a inscrição no CNPJ da empresa
TAURUS.

Confirmando, inativa e inapta desde 23/01/2019.

Conforme muito bem detalhado pelo condutor do procedimento (TVF – fls.
9500):

Fl. 10863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
119

Fl. 10864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
120

Pois bem, sem maiores delongas, não só por estes aspectos formais, mas por
tudo o que consta dos autos e foi minuciosamente detalhado pelo autor do feito, a Taurus
simplesmente NUNCA existiu juridicamente desde a data acima, de modo que todas as
operações por ela supostamente realizadas não poderiam ter sido por ela feitas e nem
podem ser chanceladas.
Em outro dizer, não se trata aqui de imputar responsabilidade solidária a
terceiros com base no artigo 124, I, Estatuto Tributário (como foi feito), mas, sim, de apurar,
identificar, apontar e impor os atos e fatos que envolveram a Taurus (inexistente), a quem
EFETIVAMENTE agiu por ela, comandando-a, ditando regras, impondo condições, comprando,
vendendo, recebendo, pagando, contratando, etc.
Em síntese, gerindo todos os seus atos.
Em última análise, ver quem verdadeiramente se escondia atrás da armadura
que estampava a Taurus, uma pessoa jurídica inapta e inexistente de fato.
Em outro dizer, os lançamentos perpetrados pelo Fisco relativamente aos anos-
calendário de 2019 a 2021 não deveriam apontar como “contribuinte” quem nunca ostentou esta
Fl. 10865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
121

condição, visto ser uma pessoa jurídica de fachada, inexistente e inapta, com CNPJ cancelado
pela própria Receita Federal.
Ao contrário, os lançamentos e o crédito tributário assim constituído deveriam
ter sido direcionados a quem efetivamente assumiu a condição de contribuinte de fato (ainda que
de direito pudesse não sê-lo no primeiro momento).
E essa identificação, em face do brilhante trabalho do condutor do feito e
contrariamente a outras situações semelhantes, nem exige maiores esforços, posto que o próprio
TVF e decisões que se seguiram, mostram, com todas as tintas possíveis e de forma a não deixar
dúvidas, que a Taurus foi apenas uma casca que encobria a verdadeira gestora de todos os
seus atos, no caso, a Ômega.
Ou seja, esta, Ômega, transmudou-se em contribuinte, pelas suas ações
incontestes de realizar TODAS as operações e deter todos os controles e condições de gerenciar
os atos e fatos apontados pelo Fisco, devendo ser descartada a fictícia Taurus, que sequer
localização física ou condições materiais mínimas dispunha.
Repito, ao reverso de muitas ações fiscais em que os verdadeiros detentores do
patrimônio e das operações são de identificação difícil, NESTE caso a identidade do real
contribuinte faz-se de forma até singela.
Isso é indesmentível e de clareza meridiana.
E tudo isso me leva ao que atrás expus sobre a figura do CONTRIBUINTE
(artigo 121) em oposição ao “responsável” (artigo 124), com isso querendo dizer que, data vênia
ao entendimento do Fisco e das decisões presentes nos autos, penso que não há o que se falar –
no caso tratado - em responsabilidade solidária com fulcro no artigo 124, I, mas, sim, em
CONTRIBUINTE, artigo 121, I, do Código.
Essa situação fática é explicitamente presente em inúmeras peças dos autos.
Exemplificativamente:
TVF – fls. 9638:
525. Como já comentado em outros tópicos deste TVF, várias empresas aqui diligenciadas
venderam mercadorias para empresas de fachada (noteiras), que foram entregues na empresa
ÔMEGA e os pagamentos foram realizados com recursos financeiros da empresa TAURUS.
526. Por fim, resta demonstrado que: i) os valores recebidos pela empresa RODRITEL, objetos
dos Termos discriminados no parágrafo 512, correspondem a fretes contratados pela empresa
ÔMEGA; ii) os valores creditados na conta corrente da empresa RODRITEL foram
transferidos de contas correntes de titularidade da empresa TAURUS; iii) os fretes contratados
pela empresa ÔMEGA foram pagos com recursos financeiros da empresa TAURUS; iv) a
empresa ÔMEGA se beneficiou de recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes
da empresa TAURUS.
Fl. 10866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
122

527. Como demonstrado neste TVF, por ter sido largamente relatado e comprovado, as empresas
ÔMEGA e ALUMINI 1 e seus sócios são os reais beneficiários e os responsáveis pelos
recursos financeiros movimentados nas contas correntes da empresa TAURUS que, por sua vez,
deram origem aos pagamentos efetuados para a empresa RODRITEL.
TVF – fls. 9645/9646:
562. Por fim, resta demonstrado que: i) o valor recebido pela empresa ULTRAFARMA, objeto
do Termo discriminado no parágrafo 554, corresponde a despesa contratada por funcionária da
empresa ÔMEGA; ii) o valor creditado na conta corrente da empresa ULTRAFARMA foi
transferido de conta corrente de titularidade da empresa TAURUS; iii) a despesa contratada pela
empresa ÔMEGA foi paga com recursos financeiros da empresa TAURUS; iv) a empresa
ÔMEGA se beneficiou de recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes da
empresa TAURUS.
563. Como demonstrado neste TVF, por ter sido largamente relatado e comprovado, as empresas
ÔMEGA e ALUMINI 1 e seus sócios são os reais beneficiários e os responsáveis pelos
recursos financeiros movimentados nas contas correntes da empresa TAURUS que, por sua vez,
deram origem aos pagamentos efetuados para a empresa ULTRAFARMA.
TVF – fls. 9675:
723. Resumindo as informações do ano-calendário 2020, apresentadas anteriormente, temos que:
i) a empresa SOROCABA emitiu notas fiscais de venda para a empresa MR SANTOS, num
total de R$ 6.944.342,80 (parágrafo 721); ii) a empresa MR SANTOS é noteira que tem em seu
quadro societário interposta pessoa que age em benefício de seus reais beneficiários (parágrafo
717); iii) a empresa SOROCABA não efetuou vendas para a empresa TAURUS, no entanto,
recebeu desta a quantia de R$ 6.529.937,35 (parágrafo 710); iv) o comprador da empresa MR
SANTOS é FERNANDO, funcionário da empresa ÔMEGA (parágrafo 719); v) as mercadorias
vendidas pela empresa SOROCABA para a empresa MR SANTOS foram entregues na empresa
ÔMEGA (parágrafo 720).
724. Como demonstrado neste TVF, por ter sido largamente relatado e comprovado, as empresas
ÔMEGA e ALUMINI 1 e seus sócios são os reais beneficiários e os responsáveis pelos
recursos financeiros movimentados nas contas correntes da empresa TAURUS que, por sua vez,
deram origem aos pagamentos efetuados para a empresa SOROCABA.
TVF – fls. 9686:
775. Por fim, resta demonstrado que: i) os valores recebidos por CHRISTIAN MAIA, objetos
dos Termos discriminados no parágrafo 759, correspondem a vendas efetuadas para a empresa
ÔMEGA, em que pese tenha sido informada que a venda foi para a empresa TAURUS; ii) os
valores creditados na conta corrente de CHRISTIAN MAIA foram transferidos de contas
correntes de titularidade da empresa TAURUS; iii) as compras efetuadas pela empresa ÔMEGA
foram pagas com recursos financeiros da empresa TAURUS; iv) as mercadorias foram
Fl. 10867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
123

adquiridas por meio de tratativas por telefone registrado em nome da empresa ÔMEGA e foram
entregues em endereço onde esteve estabelecida a empresa ÔMEGA; v) a empresa ÔMEGA se
beneficiou das mercadorias adquiridas e dos recursos financeiros que transitaram pelas contas
correntes da empresa TAURUS.
TVF – fls. 9732:
1005. Desta forma, fica evidenciado que a empresa ÔMEGA, por meio de seus colaboradores
(funcionários e terceiros), controlava o fluxo de notas fiscais emitidas de forma fraudulenta e que
envolveram as operações realizadas entre a empresa TAURUS e as demais empresas, inclusive as
empresas de fachada.
A empresa ÔMEGA controlava a emissão de notas fiscais de “compra” de mercadorias efetuadas pela empresa
TAURUS, junto a diversas empresas de fachada ‘fornecedoras’ (parágrafo 990), controlava o fluxo de emissão de
notas fiscais de ‘venda’ de mercadorias da TAURUS para empresas que existiam e operavam no mercado, como o
caso da empresa NEMAK, assim como, controlava a emissão de notas fiscais de remessa e de retorno de
mercadorias para beneficiamento envolvendo a empresa TAURUS e a si própria
Concluindo o racional, reproduzo excertos da decisão a quo (Ac. DRJ – fls.
10557/10613), que apontam restar “sobejamente demonstrado nos autos que a contribuinte
Taurus era na verdade uma "empresa de fachada", cujo sócio era uma interposta pessoa
("laranja"), sem qualquer capacidade econômica, talvez por isso que nem a contribuinte,
Taurus, nem o seu sócio, Matheus, apresentaram qualquer defesa”.
Mais ainda que, “nunca existiu nenhuma planta da Taurus, muito menos forno
montado ou para ser montado. Isso fica caracterizado pelo fato de que as mercadorias
supostamente compradas pela Taurus eram sempre entregues na Ômega. Por exemplo, Edson
Miguel, realmente, afirmou que teria vendido mercadorias para a Taurus, mas que entregou a
mercadoria na Ômega. A PRODEM recebebu pagamento da Taurus e, ao ser intimada, confessa
que o valor foi recebido por serviços prestados à Ômega. Vários outros fatos minuciosamente
narrados deixam claro que a Taurus era uma empresa de fachada utilizada no esquema delitivo
da Ômega”.
Na mesma toada, ainda no voto condutor, “uma "empresa de fachada", cujo
sócio trabalhava como "garçom" por pouco mais que R$ 1mil reais por mês, com uma única
empregada e sem uma sede compatível com o volume de operações que dizia realizar”.
Portanto, em síntese, a Taurus nunca existiu como empresa. Só uma ficção. Um
engodo. Uma verdadeira farsa jurídica e econômica.
Uma verdadeira marionete, que tinha a manipular seus cordões, atrás do
biombo, a Ômega, real e verdadeira contribuinte.
Por isso, contra ela – Ômega – contribuinte – é que os lançamentos deveriam
ter sido realizados.
Nas palavras da decisão a quo, “resta plenamente demonstrado nos autos a
conduta delitiva na qual a Ômega utilizava a Taurus para dissimular faturamentos que seriam
Fl. 10868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
124

seus, fazendo assim com que obrigações tributárias fossem da Taurus, empresa de fachada que
nunca iria se desincumbir de pagar suas dívidas tributárias, como restou provado. Como
salientado no TVF, as mercadorias recebidas (sucatas), após serem beneficiadas na empresa
ÔMEGA, eram vendidas e entregues pela empresa ÔMEGA acompanhadas de notas fiscais
emitidas de forma fraudulenta pela empresa TAURUS”.
Exemplificativamente, ainda tratando das operações Taurus/Ômega com
terceiros, o aresto de 1o Piso assenta [com relação è empresa “Francis”] que ela “recebeu mais de
R$ 10 milhões da Taurus entre 2019 e 2020, tinha sido aberta em 2019 e foi baixada 1 ano e 4
meses depois, sendo que nunca apresentou declarações à RFB nem efetuou qualquer
recolhimento de tributo por meio de DARF, embora tenha tido uma movimentação financeira de
mais de R$ 12 milhões no período. Por sua vez, houve supostas vendas da Ômega para Francis
no valor de R$ 11, 7 milhões, ou seja, a Ômega recebeu da Francis todos os R$ 10 milhões
que a Taurus tinha pago. Além disso, vale salientar que o sócio da Francis, Francisco, nunca
tinha entregue DIRPF e sequer foi possível localizá-lo, o que leva à conclusão de se tratar de
uma interposta pessoa ("laranja")”. (todos os destaques das citações do Acórdão da DRJ foram acrescidos).
Tratando do tema, forte nesse sentido a jurisprudência do CARF (Ac. 1302-
007.367 – sessão de 20/02/205):

Com as seguintes razões de decidir, em tudo comungando com o que nestes
autos se trata e adotado como razões subsidiárias do meu racional:
27. Como sabido, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 121,
acaba distinguindo as figuras do “contribuinte” e do “responsável”.
O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador, enquanto o
responsável, sem revestir a condição de contribuinte, assumirá a
obrigação a partir de disposição expressa de lei.
28. A rigor, note-se que as figuras jurídicas “contribuinte” e
“responsável” são espécies de um mesmo gênero, qual seja,
Fl. 10869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
125

“sujeito passivo”. Entretanto, são espécies que não se confundem,
até mesmo porque o “responsável” não possui a condição de
“contribuinte”, conforme expressamente dispõe o Código Tributário
Nacional (“CTN”). Ou seja, não pode àquele que possua a
qualidade de “responsável” ser imputada a condição de
“contribuinte”, por se tratarem de espécies distintas de sujeitos
passivos que, para tanto, estão submetidas a regramento próprio.
29. A distinção entre “contribuinte” e “responsável” e a
impossibilidade de se atribuir a condição de contribuinte àquele
qualificado como responsável encontra-se contemplada no Tema de
Repercussão Geral no 13 do Supremo Tribunal Federal em que se
reconhece que a referência ao responsável, enquanto terceiro,
evidencia que não participa da relação contributiva, mas, sim, de
uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível
com aquela, haja vista que a responsabilidade tributária pressupõe
duas normas autônomas, quais sejam, a regra matriz de incidência
tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada qual
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. Veja-se:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF.
ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO
PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de
seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes
para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da
sua competência, conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o
legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a
observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a
desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma.
A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
Fl. 10870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
126

efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de
uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível
com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para
com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario
sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão
ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e
a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra
de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de
uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição
de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da
sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação
genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso,
incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade
material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre
os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor
desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e
inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo
único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13
da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas
por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente,
com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9.
Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos
sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-
se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Fl. 10871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
127

(RE 562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado
em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG
09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ
VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n.
907, 2011, p. 428-442, g.n.)”.
30. No caso, tem-se que a Autoridade Fiscal deveria ter procedido
com a feitura do lançamento aqui discutido com base no artigo 142
do Código Tributário Nacional o qual, a rigor, deve ser formalizado
com observância a todos os requisitos ali previstos, inclusive com a
correta definição do sujeito passivo e, assim, se entendeu que havia
unicidade empresarial e era a COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA quem efetivamente exercia a empresa, o
lançamento deveria ter sido feito em face dela.
31. Se, abstratamente, não pode existir tributo sem lei que o institua
e se, objetivamente, não pode existir tributo sem a ocorrência do
fato gerador, pode-se afirmar que, subjetivamente, não pode ser
efetivada a arrecadação ou o pagamento de nenhum tributo sem a
sua apuração, cálculo e a identificação do contribuinte, que nada
mais são do que os elementos específicos do lançamento
32. Nas palavras de Ives Gandra da Silva Martins:
“Como se percebe, sobre não ser possível a transferência de ônus
probatório para o sujeito passivo, visto que ao sujeito passivo compete
apenas ofertar os elementos, mas ao ativo pertine a determinação da
matéria, o cálculo do montante, a identificação do sujeito e a ocorrência
do fato gerador, também não é possível a delegação de tais funções, que,
por serem privativas, dizem respeito tão somente à autoridade.
Ora, se faltar ao procedimento preparatório a expressa indicação de um
dos aspectos exigidos pelo artigo 142 do CTN, à evidência, o processo
preparatório não pode ensejar o lançamento, visto que somente com a
inclusão no ato final de todos os aspectos indicados, aquele é possível.
Em outras palavras, não é possível construir o 5o andar de um prédio a
partir do 3o, pulando a construção do quarto.”
33. Reconheça-se, pois, que não é possível conceber um lançamento
sem que haja determinação da matéria tributável, seja por meio da
descrição dos fatos ocorridos, seja pela indicação dos dispositivos
legais que descrevem a hipótese de incidência, bem como não se
terá o lançamento se inexistir identificação do sujeito passivo, ou
então, quando não houver qualquer referência ao montante do
Fl. 10872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
128

tributo. Ou seja, o lançamento somente se concretiza quando todos
esses aspectos estiverem reunidos num único ato, não se mostrando
possível cindi-lo, de forma que se permitisse, v.g., identificar o
sujeito passivo por meio de um lançamento e a matéria tributável por
meio de outro.
34. Ora, se o lançamento tributário é definido como atividade
administrativa plenamente vinculada, por óbvio que tal prescrição
tem por destinatário a própria Autoridade Fiscal e, por isso mesmo,
se Autoridade não obedece quaisquer dos requisitos constantes do
artigo 142 do Código Tributário Nacional, a nulidade do
lançamento restará patente.
35. Assim, se a Autoridade tem o dever de identificar corretamente
o sujeito passivo da obrigação – e, no caso, a Fiscalização colocou a
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA apenas como
responsável tributária, sendo que sua receita bruta foi adicionada à
da Recorrente M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI para fins de
exclusão do Simples Nacional – deveria ter efetuado o lançamento
em face da responsável COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA, já que o ato de lançamento é vinculado à
lei.
36. Com efeito, o lançamento ora em discussão deve ser cancelado
por não ter sido realizado com a estrita observância aos requisitos
constantes no artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”),
já que, ao fazê-lo, a Autoridade não realizou a correta identificação
de quem tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador – em nítido descumprimento do
dever jurídico de identificar o sujeito passivo –, nos termos em que
prevê o inciso I do parágrafo único do artigo 121 do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
37. E tanto é assim que a jurisprudência deste Conselho tem
sustentado o entendimento de que a Autoridade Fiscal “não só pode
como deve identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação
tributária, tanto na condição de contribuinte, quanto na condição
de responsável”, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 1999, 2000, 2001 IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
A
TERCEIROS.
ATIVIDADE
INCLUÍDA
ENTRE
AQUELAS DE COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS. A
Fl. 10873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
129

autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve
identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto
na condição de contribuinte, quanto na condição de responsável.
(Processo no 10980.011566/200385. Acórdão n 9101003.427. Sessão de
06.02.2018, Relator Rafael Vidal de Araujo, g.n.).”
38. Ademais, é de se reconhecer que, ao tratar da nulidade do
lançamento pelo erro na identificação do sujeito passivo, a Solução
de Consulta Interna no 8, de 8 de março de 2013, estabelece que “o
erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que
concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui
tanto o contribuinte como o responsável tributário) gera um
lançamento nulo por vício material”:
“Solução de Consulta Interna no 8, de 8 de março de 2013
10. Falta analisar a situação em que o erro na identificação do sujeito
passivo é um vício material. Se o vício formal decorre do erro de fato, o
material decorre do erro de direito.
No conceito de Paulo de Barros de Carvalho:
Já o erro de direito é também um problema de ordem semântica, mas
envolvendo enunciados de normas jurídicas diferentes, caracterizando-se
como um descompasso de feição externa, internormativa.
[...]
Quer os elementos do fato jurídico tributário, no antecedente, quer os
elementos da relação obrigacional, no consequente, quer ambos, podem,
perfeitamente, estar em desalinho com os enunciados da hipótese ou da
conseqüência da regra-matriz do tributo, acrescendo-se, naturalmente, a
possibilidade de inadequação com outras normas gerais e abstratas, que
não a regra-padrão de incidência. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso
de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 486).
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária
(hipótese de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos
elementos do consequente da regra-matriz de incidência, qual seja, o
pessoal. Há erro no ato-norma. É vício material e, portanto, impossível
de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência
no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui
tanto o contribuinte como o responsável tributário) gera um lançamento
Fl. 10874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
130

nulo por vício material, não se aplicando a regra especial de contagem
do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN.
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não
prejudique o exercício do contraditório não gera nulidade do ato de
lançamento.
b) A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure
erro de fato é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
c) Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz
de incidência que configura erro de direito é vício material.” (grifei)
39. Por essas razões, entendo por acolher a alegação de nulidade do
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
Dispositivo
40. Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das alegações relacionadas à ilegalidade da
exclusão do Simples Nacional, e quanto à parcela conhecida,
entendo por acatar a preliminar de nulidade de erro na
identificação do sujeito passivo e, dar-lhe provimento para
cancelar o lançamento.
Pois bem, para concluir meu racional, cabe fazer algumas ponderações finais e
que entendo relevantes.
A primeira delas, que ficou claro que a Taurus, eleita pelo Fisco como
“contribuinte”, jamais se revestiu dessa condição, situação estampada, não bastassem as dezenas
de outros indícios presentes nos autos, pela falta de apresentação de impugnação inaugural ou
recurso voluntário, procedimento altamente conveniente para que a imputação ficasse contra ela
que não tinha qualquer mísero recurso financeiro ou econômico para adimplir o crédito tributário
constituído.
A segunda, a respeito da Ômega, essa sim, por tudo o que exaustivamente atrás
se expôs, a verdadeira “contribuinte”, situação corroborada pelas próprias palavras da referida
pessoa jurídica expostas nas suas peças recursais e na tribuna por seu patrono (e reproduzida nos
memoriais) assentando ser:
Fl. 10875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
131

Em claras palavras, empresa atuante no mercado e ativa. Não uma fachada
como a Taurus.
Então, em situações como essa (até certo ponto bem comuns e corriqueiras no
dia a dia da Fiscalização Federal), os lançamentos aqui tratados deveriam ter sido realizados em
desfavor de Atomização de Metais Ômega Ltda. (Ômega) – real contribuinte -e não da Taurus –
ficção jurídica e farsa empresarial.
Nessa linha a sólida posição do recente acórdão CARF acima reproduzido,
valendo ver o seguinte destaque:
30. No caso, tem-se que a Autoridade Fiscal deveria ter
procedido com a feitura do lançamento aqui discutido com base
no artigo 142 do Código Tributário Nacional o qual, a rigor, deve
ser formalizado com observância a todos os requisitos ali previstos,
inclusive com a correta definição do sujeito passivo e, assim, se
entendeu que havia unicidade empresarial e era a COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA quem efetivamente
exercia a empresa, o lançamento deveria ter sido feito em face
dela.
Entendimento que se completa com o excerto abaixo:
35. Assim, se a Autoridade tem o dever de identificar corretamente
o sujeito passivo da obrigação – e, no caso, a Fiscalização colocou
a COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA apenas
como responsável tributária, sendo que sua receita bruta foi
adicionada à da Recorrente M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI
para fins de exclusão do Simples Nacional – deveria ter
efetuado o lançamento em face da responsável COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, já que o ato de
lançamento é vinculado à lei.
36. Com efeito, o lançamento ora em discussão deve ser cancelado
por não ter sido realizado com a estrita observância aos requisitos
constantes no artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”),
já que, ao fazê-lo, a Autoridade não realizou a correta
Fl. 10876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
132

identificação de quem tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador – em nítido
descumprimento do dever jurídico de identificar o sujeito passivo –,
nos termos em que prevê o inciso I do parágrafo único do artigo 121
do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Resumindo e repisando o quanto atrás dito, situações como essa são até
corriqueiras no âmbito da Fiscalização da Receita Federal e, nestes casos, a identificação do
correto sujeito passivo, na condição de contribuinte, é medida imperativa.
Concretamente, “contribuinte” nestes autos é a Ômega e contra ela os
lançamentos, adicionados aos demais valores escriturados e informados ao Fisco pela
referida PJ, via SPED e ECF, deveriam ter sido perpetrados, com nova apuração e cálculos,
aproveitando-se os tributos eventualmente recolhidos. Como dito, procedimento de rotina.
Ao assim não proceder, data vênia ao excelente trabalho fiscal e manifestações
anteriores presentes nestes autos, faltou, no entender da maioria do Colegiado, a correta
finalização da ação fiscal, com a eleição correta do sujeito passivo principal (contribuinte) –
Ômega – e contra ela a imputação dos valores lançados, levando à nulidade do procedimento.
Afinal, “A autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve identificar corretamente o sujeito
passivo da obrigação tributária, tanto na condição de contribuinte, quanto na condição de responsável”.
(AC.CSRF - 9101-003.427. Sessão de 06.02.2018, Relator Rafael Vidal de Araujo).
Acrescente-se que a própria Ômega reconhece essa realidade e acena com essa
possibilidade em seus memoriais,
Fl. 10877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
133

Em suma, os lançamentos, com adição dos valores aos demais já constantes da
escrituração da Ômega, contra esta deveriam ter sido realizados.
Não tendo isso ocorrido, os lançamentos, na forma como feitos, não podem ser
validados, cabendo cancelá-los por nulidade, em razão de erro na identificação do sujeito passivo.
Por fim, cabem algumas palavras sobre o reclamo da Ômega em suas peças
recursais no sentido de que teria causado “muita estranheza” que o Sr. Leonardo Higa,
representante da TAURUS como seu procurador constituído e que foi citado inúmeras vezes
pelos participantes destes autos e pela própria Fiscalização no seu extenso TVF, não tenha sido
arrolado como solidário no presente processo. Nas palavras da recorrente, não teria faltado
“motivação” para sua inclusão, “mas incrivelmente, não foi arrolado na conclusão da
fiscalização”.
Isso é verdadeiro, o Sr. Leonardo Higa é citado diversas vezes nos autos, tem
procuração da Taurus, parece ser a única pessoa que teria condições de dar as respostas e
esclarecimentos exigidos e, surpreendentemente, foi deixado de lado, quando poderia ter sido
arrolado, no mínimo, como sujeito passivo responsável com supedâneo no artigo 135, III, por ser
administrador de fato, ainda que de uma empresa “fantasma” e de “fachada”.
A posição da DRJ bem retrata e resume o quadro:
Fl. 10878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.285 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2023-31
134

De todo modo, esse procedimento de inclusão no polo passivo deve ser feito no
momento da fiscalização ou da execução fiscal, vedado tal ato na esfera de julgamento.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário da solidária
Atomização de Metais Ômega Ltda. e cancelar por nulidade a autuação e os lançamentos, em
razão de erro na identificação do sujeito passivo, perdendo objeto os demais itens em
discussão nestes autos.

É como voto
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 10879
DF CARF MF
Original